Tribunal: TJMT
Processo: 0031714-73.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: direito penal militar. Embargos infringentes. Homicídio qualificado. Policial militar. Erro de fato. Inocorrência. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Embargos infringentes interpostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, proveu parcialmente apelação criminal para readequar a pena do embargante em 16 (dezesseis) anos de reclusão visando a absolvição, nos termos do voto vencido.
II. Questão em discussão
Absolvição fundada em erro de fato.
III. Razões de decidir
O “erro de fato”, descrito no art. 36 do CPM, exclui a culpabilidade do agente, desde que seja escusável ou invencível, presumindo-se “quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor”.
Se a versão do embargante não condiz com a dinâmica dos fatos, extraída das provas pericial e testemunhal, não se justifica a absolvição do homicídio, notadamente quando sopesada a motivação do crime e as inconsistências na narrativa do acusado.
A ausência de disparos de revide e a incompatibilidade da versão do embargante com o laudo de reprodução simulada reforçam a conclusão de que a conduta foi dolosa, não se tratando de equívoco operacional.
A verdade processual relaciona-se a uma certeza jurídica, não à certeza da realidade pretérita, visto que o crime é multifário [se apresenta variado, de muitos modos e maneiras] e o “juiz deve reconstruí-lo de maneira aceitável, mediante a verificação de cada um de seus aspectos ou, ao menos, os principais”. Em outras palavras, o julgador nunca saberá o que de fato ocorreu, “de modo que não chegará à verdade, somente à justificação, em uma decisão embasada na certeza objetiva, caracterizada pelo exaurimento dos meios probatórios”.
Se o acusado “prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”.
“o réu inocente tem sempre uma atitude retilínea, como o vôo da andorinha. O réu culpado, ao invés procede em zig-zag; tergiversa, contradiz-se, procura remediar às mentiras tornadas patentes; tem, sempre, uma atitude sinuosa, como o vôo do morcego”.
“A infração do dever militar por ninguém pode ser melhor apreciada do que por militares; eles, mais que os estranhos ao serviço das forças armadas, sabem compreender a gravidade da situação e as circunstâncias que podem modificá-la”), a merecer a prevalência do veredito condenatório do Conselho Permanente de Justiça.
A conclusão adotada pelo Tribunal de Apelação está em total consonância com elementos de convicção produzidos, visto que “além das sucessivas mentiras, alta capacitação técnica e possibilidade de não ter disparado a arma de fogo, deve-se sublinhar, em quarto lugar, que a própria motivação criminosa restou devidamente comprovada”.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 36; CPP, art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada: STM, Ap no 7000923-16.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 3.11.2021; TJMT, AP 0035952-48.2009.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 18.2.2010; TJMT, AP 0010239-81.2005.8.11.0042 – Segunda Câmara Criminal – 11.3.201 3.TJMT, Ap no 0023711-37.2014.8.11.0042, j. 1.8.2017. TJMT, AP 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.10.2021; TJRJ, ApCrim no 0040171-06.2010.8.19.0014, Rel. Des. Gizelda Leitão Teixeira, j. 13.12.2016; TJSC, Apelação Criminal no 5001850-23.2019.8.24.0057 – Relator: Carlos Alberto Civinski – 4.11.2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0471.13.004866-6/001 - Relator: Des. Walter Luiz – 19.6.2015.
Doutrina: JACOB, Muriel Amaral. SILVERIO JUNIOR, João Porto. Busca da Verdade Processual e a Deslegitimação da Decisão Penal pela Ideologia e Retórica do Julgador. Vol.13,no.03,RiodeJaneiro,2020.pp.1068-1090.
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 302
BARBALHO, João. Comentários a Constituição Federal de 1891, p. 466/467, apud Carlos Mário da Silva Velloso. Subsídios para a reforma do Poder Judiciário, in Revista de Jurisprudência Penal Militar, TJM/RS, 1999, p. 297/302.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
0031714-73.2017.8.11.0042

CLASSE:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

ASSUNTO: [
HOMICIDIO QUALIFICADO
]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, D
R(A)
. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (EMBARGADO), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (APELADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR
(VÍTIMA), MARCONI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 009.714.745-16 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE SCHEIFER - CPF: 017.574.801-29 (VÍTIMA), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO
,
NOS TERMOS DO VOTO DO 5o VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO.

Ausente justificadamente o Desembargador

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (
10
o Vogal)
.

E M E N T A

DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos infringentes interpostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, proveu parcialmente apelação criminal para readequar a pena do embargante em 16 (dezesseis) anos de reclusão visando a absolvição, nos termos do voto vencido.

II. Questão em discussão

Absolvição fundada em erro de fato.

III.
Razões de decidir

O “erro de fato”, descrito no art. 36 do CPM, exclui a culpabilidade do agente, desde que seja escusável ou invencível, presumindo-se
“quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor”
.

Se a versão do embargante não condiz com a dinâmica dos fatos, extraída das provas pericial e testemunhal, não se justifica a absolvição do homicídio, notadamente quando sopesada a motivação do crime e as inconsistências na narrativa do acusado.

A ausência de disparos de revide e a incompatibilidade da versão do embargante com o laudo de reprodução simulada reforçam a conclusão de que a conduta foi dolosa, não se tratando de equívoco operacional.

A verdade processual relaciona-se a uma certeza jurídica, não
à
certeza da realidade pretérita, visto que o crime é multifário [se apresenta variado, de muitos modos e maneiras] e o “
juiz deve reconstruí-lo de maneira aceitável, mediante a verificação de cada um de seus aspectos ou, ao menos, os principais”.
Em outras palavras, o julgador nunca saberá o que de fato ocorreu, “
de modo que não chegará à verdade,
s
omente à justificação,

em

uma decisão

embasada na certeza objetiva, caracterizada pelo exaurimento dos meios probatórios”
.

Se o acusado
“prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”
.

“o réu inocente tem sempre uma atitude retilínea, como o
vôo
da andorinha. O réu culpado, ao invés procede em
zig-zag
;
tergiversa
, contradiz-se, procura remediar às mentiras tornadas patentes; tem, sempre, uma atitude sinuosa, como o
vôo
do morcego”.

“A infração do dever militar por ninguém pode ser
melhor
apreciada do que por militares; eles, mais que os estranhos ao serviço das forças armadas, sabem compreender a gravidade da situação e as circunstâncias que podem modificá-la
”), a merecer a prevalência do veredito condenatório do Conselho Permanente de Justiça.

A conclusão adotada pelo Tribunal de Apelação está em total consonância com elementos de convicção produzidos, visto que “
além das sucessivas mentiras, alta capacitação técnica e possibilidade de não ter disparado a arma de fogo, deve-se sublinhar, em quarto lugar, que a própria motivação criminosa restou devidamente comprovada”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 36; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STM,
Ap
no 7000923-16.2020.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 3.11.2021;
TJMT, AP 0035952-48.2009.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 18.2.2010; TJMT, AP 0010239-81.2005.8.11.0042
– Segunda
Câmara Criminal – 11.3.201
3. TJMT
,
Ap
no 0023711-37.2014.8.11.0042, j. 1.8.2017. TJMT, AP 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.10.2021; TJRJ,
ApCrim
no 0040171-06.2010.8.19.0014, Rel. Des.
Gizelda
Leitão Teixeira, j. 13.12.2016; TJSC, Apelação Criminal no 5001850-23.2019.8.24.0057 – Relator: Carlos Alberto
Civinski
– 4.11.2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0471.13.004866-6/001 - Relator: Des. Walter Luiz – 19.6.2015.

Doutrina
: JACOB, Muriel Amaral. SILVERIO JUNIOR, João Porto. Busca da Verdade Processual e a Deslegitimação da Decisão Penal pela Ideologia e Retórica do Julgador. Vol.
13, no
.
03, Rio

de

Janeiro
,

2020.

pp.
1068-1090.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del
Rey, 2002
, p. 302

BARBALHO, João. Comentários a Constituição Federal de 1891, p. 466/467, apud Carlos Mário da Silva Velloso. Subsídios para a reforma do Poder Judiciário,
in
Revista de Jurisprudência Penal Militar, TJM/RS, 1999, p. 297/302.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por
LUCÉLIO GOMES JACINTO
contra acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício que, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso de apelação defensivo tão somente para redimensionar a pena do ora embargante, de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 205, § 2o, IV, V e VI, do Código Penal Militar, nos termos do voto do relator, vencido o vogal.

Os autos revelam que, no dia 13/05/2017, o acusado/embargante participava de uma operação militar conduzida por uma guarnição do BOPE no bioma amazônico, região de densa vegetação e baixa visibilidade. Na oportunidade a equipe estava sob o comando do 2o Tenente Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
(vítima) e tinha como objetivo localizar e prender criminosos fortemente armados que efetuaram roubos em instituições financeiras na modalidade conhecida como “
Novo Cangaço
”, os quais já haviam entrado em confronto com as foças policiais no dia anterior.

Durante a operação, o Cabo PM
Lucélio
Gomes Jacinto (embargante) efetuou um disparo que atingiu fatalmente o Tenente
Scheifer
, na região abdominal, o levando a óbito.

Em suas razões (Id. 228605164), a defesa requer que prevaleça o voto divergente, prolatado por Sua Excelência o Des. Orlando de Almeida Perri, que o absolveu. Sustenta que na hipótese dos autos deve ser reconhecido o “
erro de fato
” durante a operação policial, caracterizado como legítima defesa putativa, pois ao agir acreditando estar em perigo iminente, o embargante teria incorrido em um erro escusável, fato que justifica sua absolvição, com base no art. 36, do Código Penal Militar.

Aduz que a operação que resultou na morte da vítima se deu em condições adversas de visibilidade e tensão e que não há provas concretas de que o ato foi intencional.

Assim, com tais argumentos, busca a reforma do acórdão com base no erro justificável, requerendo a sua absolvição, conforme os argumentos tecidos pelo voto vencido na apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação imposta, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do réu (Id. 215930743).

O recurso foi admitido pelo relator do Apelo Criminal, o qual determinou a distribuição dos presentes Embargos Infringentes na forma regimental (Id. 229764691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de embargos infringentes manejados pela defesa do réu.

Na hipótese dos autos, o embargante foi condenado pela prática de homicídio qualificado à pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, posteriormente redimensionada para 16 (dezesseis) anos, em regime inicial fechado, nos termos do voto do relator que deu parcial provimento ao apelo defensivo e negou provimento ao apelo ministerial.

Para contextualizar a questão, sirvo-me de trecho do acórdão da Apelação:

“A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos pela Corregedoria-Geral da Polícia Militar do
Estado de Mato Grosso, que instaurou Inquérito Policial Militar com o objetivo de apurar os fatos ocorridos entre os dias 12 e 15 de maio de 2017 nos municípios de Matupá/MT, Peixoto de Azevedo/MT e região, que culminaram em diversas prisões e no óbito de três pessoas, inclusive do 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
(ID 135854409 – pp. 45/51).

Inicialmente, foram acostados ao inquérito policial militar a cópia dos boletins de ocorrência confeccionados por ocasião das diligências referente a um roubo a banco no município de Matupá/MT.

O boletim de ocorrência no 2017.166061 narrou que
no dia 12/05/2017, uma guarnição da PMMT estava em patrulhamento pela Rodovia MT-322, quando visualizou duas caminhonetes suspeitas transitando em alta velocidade. Os veículos eram uma L-200 Triton branca e uma Frontier Nissan preta que, ao serem abordadas, empreenderam fuga em alta velocidade. Relatou-se que após o acompanhamento dos veículos, a guarnição conseguiu se aproximar da L-200 Triton branca. O motorista deste veículo perdeu o controle e quatro suspeitos desceram do automóvel com armas longas e dispararam contra a equipe policial e, após intenso tiroteio, os criminosos conseguiram fugir
, mas a caminhonete L-200 Triton branca foi localizada (ID 135854409 – pp. 61/65).

Já o boletim de ocorrência no 2017.160171 reportou que
no dia 13/05/2017, um veículo semelhante àquele que conseguiu se evadir no dia anterior (Nissan Frontier de cor preta) foi localizado
e abordado, sendo que
seu condutor
apresentou versões contraditórias a respeito do motivo pelo qual estava em Matupá/MT. Registrou-se que
após levar os policiais até a residência em que estava com outros indivíduos, dois deles (Jeferson e Edmundo) tentaram fugir, mas ao perceber que a residência estava cercada, se entregaram. Afirmou-se
que um terceiro indivíduo (nome Marconi Souza dos Santos) tentou se evadir do local e, ao pular o muro dos fundos da residência, recebeu ordem de parada do CB PMMT
Lucélio
Gomes Jacinto. Relatou-se que o suspeito não obedeceu à ordem e apontou a arma para o CB PMMT
Lucélio
Gomes Jacinto, que alegando legítima defesa, realizou um disparo que levou o suspeito a óbito
(ID 135854409 – pp. 67/73).

O boletim de ocorrência no 2017.160717 informou que
no dia 13/05/2017, guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE - PMMT), comandada pelo 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
e composta pelo 3o SGT PM
Joailton
Lopes de
Amarim
,
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto e
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino, estavam prestando apoio a policiais do município de Matupá/MT no intuito de localizarem os criminosos que haviam trocado tiros com a polícia no dia anterior
.
Relatou-se que “nas proximidades da Fazenda Altos do Xingu, a guarnição estava realizando o reconhecimento da área, momento que a guarnição foi surpreendida pelos infratores da lei, que os infratores alvejaram o
Tentente

Scheifer
com um disparo de arma de fogo, o disparo atingiu a região abdominal, os demais militares tão logo prestaram os primeiros socorros e deslocaram com o Tenente
Scheifer
para o hospital municipal de Matupá
[...]” (ID 135854409 – pp. 95/97).

Por fim,
o boletim de ocorrência no 2017.162519 narrou ação posterior à morte do 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
, oportunidade onde policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) localizaram e abordaram um suspeito não identificado no dia 15/05/2017 em local de mata fechada. Afirmou-se que o suspeito não obedeceu à ordem policial para que deixasse a arma que estava portando no chão e apontou o artefato à
guarnição que realizou disparos para neutralizar a ameaça
(ID 135854409 – pp. 89/91).

A partir destes fatos,
o encarregado do Inquérito Policial Militar determinou, dentre outras providências, o recolhimento dos equipamentos de proteção individual (coletes balísticos, armas curtas e longas), munições e outros materiais com a guarnição do BOPE/PMMT comandada pelo 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
, a fim de que fossem submetidas à perícia técnica
(ID 165854409 – pp. 103/105), assim como o início das oitivas de policiais envolvidos na operação que resultou em três óbitos – inclusive do 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
(ID 135854409 – pp. 123/125)” (grifos meus) (Id. 225805191).

Os autos revelam que a própria vítima teria dado a ordem para que todos deixassem o local em que o veículo que os criminosos fizeram uso havia sido deixado (L-200 Triton) e que ali permanecessem apenas os integrantes da equipe do BOPE, pois iriam fazer o procedimento denominado “TROIA”, ou seja, uma estratégia na tentativa de ludibriar os criminosos, fazendo com que estes acreditassem que todos os militares já tivessem deixado o local e, assim, reduzindo o estado de alerta, os criminosos acabassem por revelar/abandonar o local em que se escondiam.

Essa técnica de emboscada foi descrita na sentença, conforme se vê:

“Um número considerável de policiais se esconde no meio da mata e o restante dos policiais se afastam do local, levando as viaturas, fazendo cessar toda movimentação na área, para fins de que possíveis infratores acreditem que os policiais se desmobilizaram e então saiam de onde estão homiziados, momento então que os policiais que estão escondidos na mata poderão escutar e observar a movimentação dos infratores e, se possível, realizar a intervenção policial.

Observe a tática “Tróia” no Relatório da Operação de fls. 913:

‘(...) no local a guarnição do BOPE tiraram a coordenada bem como possíveis pontos de adentramento ao mato por parte dos infratores da lei. Momento em que o
Ten
PM
Scheifer
, chamou a GUPM no local e pediu para que deixassem a viatura na MT 322, ao qual foi deixada 500m da entrada da estrada, porque os mesmos iriam realizar o “TRÓIA”, feito isso a GUPM deslocou até ao ponto de apoio Bar do Goiano para informar as guarnições que se encontravam no local para ter cautela a qualquer deslocamento devido a ação do BOPE na região, ressaltando que a equipe estava incompleta chegando o restante da equipe por volta das 19h do mesmo dia’. (Relatório Circunstanciado da Operação de União do Norte, fls. 913).

Importante salientar que essa modalidade “Tróia” é um tipo de patrulhamento de emboscada muito usado pelo BOPE do Rio de Janeiro, no entanto não há previsão nos manuais militares para esse tipo de atuação, em especial no Manual de Patrulhamento Militar do Exército Brasileiro, CI 21-75 Patrulhas, elaborado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Essa modalidade, que surgiu nas favelas cariocas e aparentemente as autoridades negam a sua existência, porém foi adaptada em Mato Grosso para a sua utilização em local de selva.” (Id. 135854498).

Ainda da sentença, extrai-se a sequência de fatos baseados na versão dada pelos militares do BOPE, já que apenas estes estavam presentes no local. Vejamos:

“(...) apenas a guarnição do BOPE permaneceu escondida no local para ludibriar os criminosos, não sendo permitida a aproximação de
outros policiais no local, conforme depoimento das testemunhas.

Algum tempo após, durante a tática “Tróia”,
em razão de estar escurecendo, a equipe do BOPE resolveu retornar para a rodovia MT 322 e, enquanto caminhava em coluna
, sentido à viatura, sendo
o 1o homem o
Sgt
Lopes, seguido do
Cb
Jacinto,
Sd
Jovino e
Ten

Scheifer
, foi ouvido um barulho de galho quebrando do outro lado da rodovia (cuja perícia apontou vir de um ponto distante de 15 a 16 metros do
Sgt
Lopes, fls. 516), razão pela qual a equipe adentrou no mato às margens da rodovia e ali permaneceram abrigados em silêncio por aproximadamente 40 minutos, sendo que estavam equidistantes aproximadamente 1,5 a 2,0m um do outro
.

Já havia escurecido e a visibilidade era muito pouca, quando, em determinado momento, o vulto de uma pessoa aparentemente portando arma longa teria vindo pelos fundos da patrulha, o que foi observado pelo Sb Jovino e pelo
Cb
Jacinto, momento em que este atirou, conforme seu próprio relato por entender tratar-se de uma ameaça
ou na tentativa de cumprir o dever legal contra “novo cangaço”.

Tendo sido
atingido, logo em seguida o vulto caiu ao solo e foi identificado como o
Ten

Scheifer
pela guarnição, que passou a socorrê-lo, de modo que deu entrada no hospital de Matupá-MT às 19h55min,
onde
já chegou sem sinais vitais, sendo constatada perfuração por arma de fogo na região abdominal
, com exposição visceral. Após tentativas de reanimação sem sucesso, foi atestado o óbito às 20h30min. É o que consta do prontuário médico de fls. 481/483.

A reprodução simulada, Laudo Pericial no 500.02.06.2018.005258-01
(fls. 2491/2601-PDF), baseada na versão dos réus e relatórios de deslocamentos da viatura utilizada por eles (Mitsubishi/L200 Triton placa QBO 9874),
a operação “Tróia” teria se
iniciado às 17h08min, sendo o horário aproximado de 17h30min compatível com a provável hora que a equipe retorna ao entroncamento da rodovia, no intuito de retornarem à viatura
.” (Id. 135854498).

A decisão de origem, por maioria de votos (vencidos o Juiz de Direito Marcos Faleiros e o Juiz Militar 1o TEN PM Thiago Ignacio Cardoso da Silva), julgou parcialmente procedente a denúncia com o fim de absolver os réus: 3o SGT PM
Joailton
Lopes de Amorim e
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino, da imputação pela prática do crime previsto no art. 205, § 2o, IV, V e VI, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, bem como para
condenar o CB PM
Lucélio
Gomes Jacinto como incurso nas penas do artigo 205, § 2o, incisos IV, V e VI, do Código Penal Militar.

Em sede de apelação, o relator, Sua Excelência, o Des. Paulo da Cunha, manteve a condenação de
Lucélio
Gomes Jacinto
pelo crime de homicídio qualificado, considerando que as provas eram robustas para demonstrar a materialidade e autoria do crime, apenas e tão somente minorando a pena que lhe foi imposta na origem. Quanto à pretensão ministerial que almejava a prisão preventiva do acusado, o relator desproveu o recurso, concluindo que o ora embargante, em vista do julgamento do HC n. 1003872-62.2019.8.11.0000, já havia conquistado o direito de aguardar o julgamento em liberdade desde 27/05/019 e, no caso, não houve qualquer fato novo que justificasse sua prisão preventiva.

Em seu voto, o relator destacou que o Ministério Público sustentou que o acusado, ora embargante, juntamente com outros policiais, cometeu o crime, pois evidenciado que o disparo que vitimou o 2o Ten. Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
foi comprovadamente realizado pelo embargante. Ressaltou, ainda, que o acusado apresentou, em vários momentos, versões conflitantes sobre os acontecimentos, na tentativa de se fazer acreditar
que o disparo de arma de fogo teria sido efetuado por criminosos. Contudo, o laudo pericial e a reprodução simulada dos fatos desmentiram tais alegações, comprovando que o disparo partiu do fuzil do CB PM
Lucélio
, sendo que este, após a revelação dos exames balísticos, admitiu ter confundido o Ten.
Scheifer
com um criminoso e efetuado o disparo que o vitimou.

O voto de Sua Excelência ainda ressaltou a expertise e reconhecimento nacional do Batalhão de Operações Especiais – BOPE, considerado referência em ações complexas como a retratada nos autos, de maneira que a especialização de quem foi submetido a intenso e rigoroso treinamento que o habilitou a integrar uma das mais respeitadas e preparadas unidades policiais do Brasil, não se poderia compatibilizar com o erro de fato (art. 36, do CPM) alegado pela defesa.

Salienta que nada justificou a realização do disparo naquelas condições, pois a vítima, conforme sugere a prova produzida nos autos, ainda que não pudesse ser identificada e, portanto, confundida com os criminosos que estavam sendo procurados na ocasião, não representava ameaça e, naquele momento, bastaria outro tipo de abordagem ou até mesmo uma simples ordem de parada.

Para o relator, houve, ainda, motivação para o crime, baseado em depoimentos testemunhais de que o embargante teria feito comentários questionando as decisões de comando dadas pela vítima, além de possível desentendimento entre a vítima e o acusado/embargante, enfatizando que as contradições e as mentiras apresentadas pelo acusado, assim como a falta de reação dos outros policiais e o fato de os membros da guarnição se reunirem para combinar a versão a ser dada, logo após os fatos, são fatores que indicam a tentativa de acobertamento do crime.

Esse entendimento foi acompanhado pelo Des. Marcos Machado (revisor), o qual rechaçou o pleito de absolvição, ponderando que:

“(...)
a vítima e o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO eram policiais militares de elite, experientes e qualificados
. No enfrentamento aos roubos em face de instituições financeiras na modalidade “Novo Cangaço”, o BOPE mato-grossense “é tido como referência para o país devido aos resultados positivos
alcançados” [
2] ̧

não havendo espaço para equívocos primários atribuídos exclusivamente ao estado de adrenalina, como sustenta a Defesa
.

Ora,
não se afigura plausível que a vítima iria simplesmente sair de uma posição de combate sem alertar sua equipe, notadamente porque todos permaneceram estáticos e em silêncio entre 30 (trinta) minutos e uma hora, sem ouvir qualquer movimentação estranha atribuída aos criminosos nesse intervalo de tempo
. Vale dizer, mostra-se crível que a vítima tenha emitido a sinalização sonora [“bora”] para a equipe, tal como narrado inicialmente pelo corréu
Joailton
Lopes de Amorim, permitindo sua identificação, mesmo porque estavam todos próximos e atuavam juntos, conhecendo os respectivos tons de voz.

Durante as diligências policiais, no período noturno, a comunicação pode ser feita de maneira visual, gestos, sinais ou de maneira tátil (contato físico), porém “se não existe ligação, tem que ser feita verbal, mesmo que coloque em risco um pouco a patrulha”; “a verbalização com cidadão é sempre recomendada”, segundo depoimento do Ten. Cel. Orlando Vinícius Souza Coutinho
.” (grifos meus) (Id. 225805191).

Tanto o Relator quanto
o
Revisor consideraram que a tese de erro de fato não se sustenta, dado que o então apelante, ora embargante, trata-se de Policial Militar experiente e qualificado e, em razão disso, sua alegação de confundir a vítima com um criminoso não tem plausibilidade, tendo em vista
que seu treinamento e experiência não permitiriam tal erro primário em uma situação de combate.

Lado outro, o Des. Orlando de Almeida Perri apresentou voto divergente, entendendo que da análise dos autos haveriam 2 (dois) elementos que levaram a concluir pela absolvição do ora embargante, quais sejam: o
ERRO DE FATO
, pois no caso havia circunstâncias que permitiam a existência de um erro plenamente justificável, asseverando que a atuação do Cabo
Lucélio
se deu em um contexto de operações policiais de alta tensão, o que pode ter gerado confusão sobre os alvos e as ações tomadas naquele determinado momento, e, que diante das provas era possível que o réu, ora embargante, acreditasse estar agindo de maneira correta dentro das circunstâncias que se apresentavam, o que justificaria o erro cometido; e, também, a
NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO
já que nos autos não há evidências concretas de que o CB
Lucélio
tinha a intenção (dolo) de matar o 2o Ten.
Scheifer
.

O voto divergente salienta, em síntese, que embora o comportamento do acusado tenha sido altamente criticado, principalmente diante das mentiras contadas para encobrir o ocorrido, essas mentiras não constituem prova suficiente para condená-lo por homicídio doloso, considerando que o contexto emocional e psicológico da operação poderia justificar a tentativa de esconder a verdade, sem que isso implicasse em afirmar existência de dolo na ação original.

Após detida análise dos autos, em absoluto respeito ao Relator e ao Revisor que participaram do colegiado da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, me convenço de que o voto divergente do Des. Orlando Perri deve prevalecer na hipótese dos autos.

Destaco que o ambiente onde ocorreu o lamentável fato foi tomado por uma série e erros e incertezas operacionais, somados à baixa visibilidade e uma confusão que veio a resultar no óbito da vítima (2o Ten.
Scheifer
).

O embargante confundiu o 2o Ten.
Scheifer
com um possível criminoso, vindo a cometer um erro de percepção perfeitamente justificável, levando em conta as condições em que a operação se deu.

As provas dos autos confirmaram que as condições de visibilidade eram severamente comprometidas. A atuação policial estava ocorrendo em um ambiente de floresta, à noite, com luz natural insuficiente para permitir o reconhecimento seguro de quem estava à frente. Isso se alinha com o relato de
Lucélio
, que ao avistar um vulto armado acreditou tratar-se de um dos criminosos escondidos na mata. Assim, ele agiu em um contexto de legítima defesa presumida, já que a identificação inequívoca era praticamente impossível.

Ressalto que a operação envolvia o confronto direto com suspeitos altamente armados e perigosos. A despeito de qualquer treinamento a que se submeteram, não só o ora embargante, mas qualquer outro membro da corporação do BOPE, dada a condição de humanos, não há garantias de que o êxito em missões seja de 100%, pois os riscos sempre são um fator a ser considerado e, por vezes, equacionam o resultado da balança.

O treinamento policial em cenários de combate intenso, como este em análise, gera
uma natural
predisposição a reagir rapidamente para proteger a própria vida e a de seus companheiros. A confusão no reconhecimento do alvo é compreensível, especialmente quando há silêncio no rádio e falta de coordenação visual entre os membros da equipe.

A presunção de que tudo tenha corrido conforme preveem os manuais de treinamento foi levada em consideração nos votos vencedores do acórdão de apelação, mas nenhum deles considerou a possibilidade dos erros, inclusive da própria vítima.

O ser humano é passível de erro, e digo isso, não apenas considerando no caso específico a equipe do BOPE que lá estava, cujos
integrantes foram, pelos votos vencedores, considerados como insuscetíveis de cometerem qualquer erro. Todavia, o erro, além da condição humana, física e psicológica, é parte do ensinamento,
inclusive Bíblico
, pois –
me permitam o parêntese
–, erros graves aconteceram até mesmo entre aqueles com quem o Mestre Jesus mais conviveu. São Pedro, por exemplo, negou-lhe por três vezes antes da crucificação, mas foi perdoado e restaurado (Lucas 22, 61-62, João 21, 15-17). Portanto, errar faz parte do processo de crescimento, ninguém aprende a fazer certo, sem primeiro errar e, aquele que diz que nunca cometeu um erro é mentiroso (I João, 1:10).

Pessoas erram e, se até os Santos erraram em seus caminhos, então posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que sim, errar é humano.

Feito esse pequeno parêntese, chamo a atenção para o fato de que vislumbro, no caso dos autos, o evidente erro escusável por parte do acusado/embargante.

Ora, as provas dos autos destacam que considerando as condições do local e horário dos fatos, a condição de visibilidade não permitia a distinção de qualquer silhueta humana (como se integrante da equipe ou uma possível ameaça).

O Croqui de Posicionamento elaborado conforme o depoimento do SD PM
Werlei
Jovino nos dá conta de seu campo de visão (Id. 135854411 - p. 1.765):

Importante consignar que o SD PM
Werlei
Jovino (posicionado entre a vítima e o Embargante) destacou que, mesmo ao passar em sua frente, não conseguiu identificar o vulto como sendo o Ten.
Scheifer
. Confira-se:

“(...) quando escureceu totalmente, sendo que nessa região, a equipe do BOPE permaneceu estacionada por cerca de 40 (quarenta) minutos, (...). Que o investigado durante esse período buscava realizar a segurança da patrulha da região do meio da equipe para a retaguarda, conforme ponto I pré-estabelecido no croqui 02 em anexo, Que após isso, o investigado ouviu barulhos de mato sendo mexido, na sua retaguarda, onde possivelmente estaria o 2°
Ten
PM
Scheifer
, Que visualmente
no posicionamento em que estava, não conseguiu visualizar o vulto que foi responsável pelo barulho que aconteceu na mata a sua retaguarda, onde possivelmente estaria o 2°
Ten
PM
Scheifer
, Que após o barulho percebeu que começou a surgir um vulto possivelmente de uma pessoa
(...). Que desde do momento em que ouviu um barulho a retaguarda da guarnição voltou sua atenção para a localidade, que ao perceber que se tratava de um vulto de uma pessoa na
estrada,
o investigado se posicionou em condições de responder a uma possível injusta agressão
, Que como se tratava do vulto de uma pessoa em pé, o investigado
permaneceu na posição que estava e antes de tomar uma decisão de realizar disparos de arma e fogo analisou se a silhueta era do 2°
Ten
PM
Scheifer
ou de um possível agressor que estava vindo em direção do restante da patrulha
, (...).
Que
no momento em que
estava analisando se aquele vulto pertencia a um infrator ou ao 2°
Ten
PM
Scheifer
percebeu que este indivíduo estava armado
(...).
Que em seguida houve um disparo de arma de fogo
(...).
o
qual foi próximo da patrulha, quando em instantes após ao mencionado disparo percebeu que caiu (conforme ponto
Tl

do.croqui
02) em sua direção uma pessoa ainda não identificada e logo verificou pelas características de porte físico que se tratava do 2°
Ten
PM
Scheifer
, quando falou ‘É o Tenente? É o Tenente!!!’
” (grifos meus) (Id. 135854411 - p. 1.754-1.755).

Também o laudo de reprodução simulada (Id. 135854484 – p. 3.576-3.631) concluiu:

“(...) é importante destacar que
durante a reprodução simulada foi efetuado o teste visando verificar as condições de visibilidade no local no mesmo intervalo de horário do ocorrido. Este teste revelou não ser possível identificar a pessoa, pois a luminosidade só permitiu ver vultos, ainda que houvesse lua cheia no dia da reprodução, ou seja, mesmo com certa luminosidade natural
.” (grifos meus) (Id. 135854484 – p. 3.620).

Apesar do devido treinamento, a vítima (que comandava a missão) tinha pouca experiência em campo, se tratava de sua primeira missão e
ao que consta dos autos, a insistência para a tática de “
Tróia
” levada a efeito teria partido de sua pessoa, ao que os demais integrantes lhe haviam aconselhado aguardar a chegada do reforço da equipe, já que depoimentos constantes nos autos, inclusive de outros militares do BOPE, afirmaram que a equipe de patrulha sempre deve sair com o mínimo de 8 (oito) integrantes. Portanto a ordem dada pela vítima contrariou, inclusive, a orientação superior do Cel. PM Josenildo Silva de Oliveira, então Comandante do BOPE à época dos fatos, como bem destacou o Des. Orlando Perri em seu voto.

Ainda que o BOPE tenha referência no enfrentamento a criminosos fortemente armados, sabe-se que a modalidade “Novo Cangaço” é uma prática em que criminosos agem com extrema violência e com uso de armamento pesado, incluindo confrontos diretos com forças policiais, o que, aliado à situação de participação de conflito em dia anterior, faz-se presumir o alto grau de tensão experimentada por cada um que ali estava.

Não menos importante, a condenação imposta ao acusado imprimiu-lhe o desejo certo de matar a pessoa de seu superior, o que a meu ver, ainda que assim o fosse, ali não seria nem a hora, nem e momento oportuno para tal prática. Se não havia visibilidade alguma, então como afirmar a existência de dolo em um disparo que atingiu a vítima, se o autor desse disparo sequer tinha consciência de que aquele vulto em seu campo de visão se tratava realmente da pessoa que, em tese, teria a intenção de matar?

Importante trazer à tona a análise do dolo. Além, do que consignado no parágrafo anterior, ainda que
Lucélio
tenha dado versões contraditórias dos fatos, na tentativa de ocultar sua responsabilidade, isso não implica, por si só, a presença de dolo no momento da ação. A tentativa de acobertar seu erro, apesar de reprovável, não lhe incute o
animus necandi
(intenção de matar).

Também supostos desentendimentos não se mostram suficientes e soam estranhos à dinâmica dos fatos. Isso porque
a mera repressão
de seu superior (vítima) por fatos passados não podem
ser tidos como motivos ensejadores de eventual plano de homicídio. A situação e tensão não são condizentes com linha de raciocínio de assim agir. Portanto suposições não podem lastrear condenações, pois, para tanto, se exige lastro probatório que seja indene de dúvidas, o que não se vislumbra nos autos.

No caso, verifico que a troca de versões aparenta muito mais a tentativa de se proteger das consequências do erro, do que uma admissão de dolo. O erro cometido diz respeito à identificação do alvo e não ao desejo de matar.

Ademais, cumpre destacar que em operações de alto risco, o tempo de reação é mínimo e exige decisões instantâneas. Ao ver um vulto aparentemente armado, o embargante teve uma reação para proteger a sua vida e a de seus colegas. A rapidez da ação, sem uma análise mais detida da situação, evidencia que ele estava mais preocupado em neutralizar a possível ameaça à sua frente. Portanto, não vislumbro nos autos prova cabal de que o disparo tenha sido no intuito de ceifar a vida do 2o Ten.
Scheifer
.

Vejam que ao incidir em erro, o agente pensa que existe, enxerga em sua cabeça uma realidade, ou entende a caracterização de algo que, em verdade, inexiste ou existe de forma diversa, fato que pode isentar totalmente o agente de responsabilidade pelo crime, todavia, para isso, é essencial que o erro seja inevitável, portanto, justificável, ou seja, além das habilidades da pessoa em impedir o desfecho.

Nesse sentido, compactuo com a divergência manifestada em sede de apelação criminal, servindo-me das ponderações que se extraem do voto divergente. Vejamos:

“A denúncia tem como premissa que os acusados, para acobertamento de um outro crime – cometido pelo Cb. PM Jacinto – resolveram executar o 2o Ten. PM
Scheifer
, que ameaçava tomar medidas
que poderiam levar à responsabilização criminal e administrativa deles.

A suspeita desse fato advém de um diálogo que o
Sd
. PM Alex Sander teria presenciado entre o Cb. PM Jacinto e o
Sd
. PM Jovino, após o incidente que culminou na morte do meliante Marconi Souza Santos.

Na ocasião, referida testemunha afirmou ter ouvido o primeiro fazer a seguinte indagação ao segundo:
“Esse comando é muito legalista? O que você acha?”
.

A essa situação, segundo a denúncia, se somou uma outra, ocorrida nas dependências do Hospital de Matupá, logo após o anúncio, pelos médicos, do falecimento do 2o Ten. PM
Scheifer
.

Na ocasião, os denunciados se reuniram em uma sala, e quando o 3o
Sgt
. PM Antônio João da Silva nela tentou entrar para buscar
“conversa com eles [...], pediram para que não entrasse no local, uma vez que estavam conversando”
.

A combinação desses episódios abriu ensanchas à conjectura de um possível [e incerto] desentendimento entre o 2o Ten. PM
Scheifer
e o Cb. PM Jacinto – a respeito da morte do assaltante Marconi, na manhã do dia 13 de maio, em Matupá –, que motivou os denunciados a tramarem a morte dele
.

Contudo, da análise que fiz dos autos,
as provas não autorizam essa conclusão
.

Observo que o 2o Ten. PM
Scheifer
não questionou o procedimento do Cb. PM Jacinto quando este abateu, na cidade de Matupá, o delinquente Marconi, no momento da fuga que empreendia da casa em que se escondia, oportunidade em que, de arma em punho, a assestou ao referido policial.

Neste particular, importa anotar que, em exame ao Boletim
de Ocorrência registrado quanto ao episódio,
o 2o Ten. PM
Scheifer
figurou como um dos responsáveis pelo teor das informações nele contidas, que retrata ter o Cb. PM Jacinto agido em
“legítima defesa e estado de necessidade à ação do agressor”

[sic].

Aliás, também figuram como responsáveis pelo aludido BO o Cb. PM Alves e o
Sd
. PM Ortega,
os mesmos que a testemunha Alex Sander de Souza disse
ter ouvido deles que, durante a abordagem na casa onde se escondia o assaltante Marconi, este
“pulou um muro aos fundos da residência, quando ele apontou a arma de fogo para um componente da guarnição que estava no local [Cb. PM Jacinto], o qual realizou disparo de arma de fogo que atingiu o suspeito”
.

Nessas condições,
não havia razões para “
desentendimentos
” entre o 2o Ten. PM
Scheifer
e o restante da patrulha do BOPE, uma vez que ele próprio anuiu aos termos do BO que registra ter o Cb. PM Jacinto agido sob excludente de ilicitude
.

Também não passa de devaneio a afirmação de que os denunciados, após o anúncio da morte do 2o Ten. PM
Scheifer
, se reuniram em uma sala para arquitetarem uma “
estória cobertura
”.

A mera circunstância de terem se recolhido em uma sala e pedido ao
Sgt
. PM Antônio João que os deixasse a sós para conversarem, não permite a conclusão de que estavam a tramar a versão que dariam ao incidente
.

A verdade é que, a partir desses dois episódios, precipitadamente
se deduziu que a morte do 2o Ten. PM
Scheifer
foi urdida pelos réus para calar uma suposta irregularidade na atuação do Cb. PM Jacinto
, ocorrida naquele dia na cidade de Matupá.

Bem de ver que, ainda que o Cb. PM Jacinto tenha agido fora dos ditames da lei e das normas-padrões, a falta [entendida no sentido lato] seria unicamente dele e não se estenderia aos outros réus.

Em assim sendo, qual interesse destes em eliminar o 2o Ten. PM
Scheifer
?

Outras circunstâncias afastam também a alegação de que, aproveitando-se da diligência no local onde encontraram o outro veículo dos meliantes, viram nela a oportunidade para levar avante o propósito de assassinar o superior dos denunciados, no comando da missão.

As provas abundam no sentido de que
:

1)
foi o 2o Ten. PM
Scheifer
quem
, na clareira próxima a qual o veículo foi abandonado,
sugeriu a realização do procedimento conhecido como ‘Tróia’
;

2) foram
os denunciados quem o convenceram a retornarem à cidade, em razão das condições, especialmente pelo fato de estar escurecendo e não ser habitual nem recomendável a realização de ações noturnas
, a não ser quando consistente em barreiras;

3) quando saíram em direção à BR-322, onde o veículo do BOPE estava estacionado,
já estava escurecendo
;

4)
saíram em fila indiana, nessa ordem: o
Sgt
. PM Lopes, o Cb. PM Jacinto, o
Sd
. PM Jovino e o 2o Ten. PM
Scheifer
;

5) ao se aproximarem do veículo,
ouviram um barulho na mata, vindo de uma distância aproximada de 16 metros, momento em que todos se esconderam no lado oposto
, adentrando a mata por cerca de 1 a 2 metros;

6)
após tomarem posição de tiro, cada qual na sua linha de cobertura, lá permaneceram por aproximadamente 40 minutos
;

7) quando tomaram posição,
a visibilidade já era bastante reduzida
;

8) apesar de ser período de lua cheia,
após 40 minutos de espera a escuridão era total
, maior até que aquela da noite onde os fatos foram reproduzidos;

9)
decorrido esse tempo de espera, o 2o Ten. PM
Scheifer
se levantou e foi para a estrada, fazendo barulho, que despertou a atenção do
Sgt
. PM Lopes e do
Sd
. PM Jovino [o Cb. PM Jacinto viu um vulto se aproximar]
;

10)
em seguida

houve o disparo que vitimou o 2o Ten. PM
Scheifer
;

11)
caindo próximo ao
Sd
. PM Jovino, este gritou: “é o tenente, é o tenente”
;

12)
sem se importarem com as suas posições nem aos riscos que se expunham, procuraram dar a ele socorro imediato
, colocando-o na viatura e tomando rumo ao hospital mais próximo;

13)
no trajeto chamaram, insistentemente, por socorro, que foi ouvido por outros policiais
, um dos quais serviu de batedor até a cidade de Matupá, distante a 160,7 km do local;

14)
a todo tempo procuravam reanimar o 2o Ten. PM
Scheifer
, fazendo massagem cardíaca, fato este confirmado pelo 2o Ten. PM Santana
;

15)
a velocidade empreendida foi acima da média [demoraram 1h48min na volta, contra 2h23min da ida]
.

A tudo isso agrega-se a relevantíssima circunstância de que, no momento do disparo, tudo era breu e silêncio absoluto, o que impossibilitava a identificação de um ao outro.

Tanto é verdade que o
Sd
. PM Jovino – o que se posicionou mais próximo ao 2o Ten. PM
Scheifer
[3,50m] quando se abrigaram na mata, não conseguiu reconhecê-lo no instante em que se levantou e se pôs a caminhar pela estrada.

O Cb. PM Jacinto, que se postou a 3,86m do
Sd
. PM Jovino e a 7,58m do 2o Ten. PM
Scheifer
, certamente também não pode reconhecer o seu superior, não sendo desarrazoada a versão
dele de que pensou tratar-se de inimigo, máxime diante do estresse do dia e das informações de que os meliantes, estando bem armados e já trocado tiros com a polícia, reagiriam
.

Estou a dizer que
se o
Sd
. PM Jovino, que mais próximo estava ao 2o Ten. PM
Scheifer
, não conseguiu reconhecê-lo na escuridão absoluta que reinava no ambiente, como afirmar que o Cb. PM Jacinto, que estava mais distante, sabia ser ele que vinha em sua direção? O vulto que avistou não poderia ser do próprio
Sd
. PM Jovino?

Chama a atenção também o fato de que, fosse a intenção executar o 2o Ten. PM
Scheifer
, a melhor oportunidade seria aquela em que fariam o procedimento “Tróia”.

Como já salientado alhures, a teoria de que a morte do 2o Ten. PM
Scheifer
foi “execução” partiu das ilações tiradas do questionamento do Cb. PM Jacinto ao
Sd
. PM Jovino de ser o “
comando legalista
”, assim como do fato de haverem se reunido em uma sala do hospital, após o anúncio do óbito do 2o Ten. PM
Scheifer
.

A respeito deste ponto,
saliento fugir à lógica a pronta assistência que deram ao 2o Ten. PM
Scheifer
. Depois, também não tem sentido que, apenas no hospital, tenham se reunido para combinar a versão que dariam aos fatos
.

Malgrado desconhecer o dia a dia da atividade e da rotina policial, entendo que há fortes – para não se dizer, fortíssimos – indícios de que houve falha, ou mesmo precipitação na operação policial que culminou no fatídico falecimento do jovem oficial 2o Ten. PM
Scheifer
.

No entanto, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo conspícuo Relator, Des. Paulo da Cunha,
não consigo visualizar a presença do dolo na conduta do Cb. PM
Lucélio
, a autorizar sua condenação pelo crime de homicídio
.

Por mais experientes que fossem os policiais integrantes da equipe comandada, que ostentam mais de oito anos de atividade policial, curso de ações táticas especiais e curso de patrulhamento em ambiente rural, com vasta experiência na atuação em operações de alto risco em ambiente urbano e rural, dentre outros argumentos,
penso ser plenamente plausível a tese do acidente
.

Não há dúvidas de que o disparo que atingiu o 2o Ten. PM
Scheifer
partiu da arma cautelada pelo CB. PM
Lucélio
Gomes Jacinto
.

Porém, daí se concluir que o tiro foi deliberadamente proposital, no intuito de ceifar a vida do Oficial, soa-me pouco plausível, sobretudo após analisar meticulosamente as provas coligidas na instrução criminal
.

Não pode passar despercebido que o projétil que atingiu o 2o Ten. PM
Scheifer
não era transfixante, tanto que permitiu o exame de balística.

Neste passo, anoto que o fuzil do Cb. PM Jacinto teve um incidente de tiro no episódio em Matupá, o que levou o atirador da patrulha, o
Sd
. PM Josino, a emprestar-lhe um carregador. A pergunta é: fosse mesmo a intenção deles matar o 2o Ten. PM
Scheifer
, usariam um tipo de munição que alojasse na vítima, que permitiria a realização de balística?

Depois,
por que tentaram salvá-lo, como demonstrou a prova testemunhal? Não seria mais crível aguardar o óbito antes de saírem em desabalada correria para conduzi-lo ao hospital?

(...).

Urge salientar, ainda, o ânimo dos policiais após a notícia da morte do Ten.
Scheifer
.

O Ten. Cel. Orlando Vinícius Souza Coutinho asseverou que
encontrou com os policiais no hospital, e
“era notável o estado de tristeza da equipe”
, afirmando que presenciou
“uma situação de perda, um sentimento de perda, era notório de toda a equipe que estava no hospital”, chegando a consignar que “me deparei com um semblante de tristeza ou de decepção, porque foi um resultado que ninguém queria”
.

De igual modo, o
Sgt
. Diogo Muzzi Busato afirmou que chegou em Matupá no início da noite, e
“notou a aproximação de um veículo em alta velocidade, e se tratava da viatura que vinha o
Sgt
. Lopes, o Cb. Jacinto e o Cb. Jovino, eles estavam dando apoio ao Tenente que já se encontrava baleado naquele momento”
.

Disse, ainda, que
“sequer parou a viatura, e viu o
Sgt
. Lopes dirigindo, o Cb. Jacinto fazendo massagem cardíaca no Tenente, e o Cb. Jovino
segurando ele
nos braços”
.

Por fim, o
Sgt
. Diogo declarou que
“eles estavam muito abalados”
.

Os ânimos dos policiais demonstram, claramente, que eles não pretendiam o resultado morte do Ten.
Scheifer
.

Merece destaque, também, o contundente depoimento prestado pelo Cel. PM Josenildo Silva de Oliveira, Comandante do BOPE à época dos fatos.

O Cel. PM Josenildo afirmou, com convicção, que
“tenho absoluta certeza de que não havia nenhum atrito entre o Cb. Jacinto e o Ten.
Scheifer
. O Tenente era recém-chegado na unidade”
.

Consignou, ainda, que
“acredito que foi um erro, um acidente, que o Jacinto não atirou intencionalmente”
.

(...).

Nada justifica a tragédia, seja ela intencional ou não.

Entretanto,
com todas as vênias possíveis, todas as provas colacionadas convergem para a absolvição do Cb. PM
Lucélio
Gomes
Jacinto quanto à acusação de homicídio doloso
.” (grifos meus) (Id. 225805191).

Concluo que a conduta do réu/embargante não se amolda ao dolo, uma vez que não se colhe dos autos prova convincente de que teria ele perseguido o resultado morte de seu colega de trabalho e superior hierárquico.

O art. 36, do CPM, que encontra correspondência no art. 20, § 1o, do CP, dispõe que
"É isento da pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima"
.

Perfilhando esse entendimento:

“APELAÇÃO -
CRIME MILITAR - HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 205, CAPUT, DO CPM) - PLEITO POR CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO. I -
Demonstrado que o apelado, por erro de percepção, pensa estar em situação de risco de agressão atual e injusto, e age para repelir este ato empregando moderadamente os meios necessários, configura-se a causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade prevista pelo artigo 36
, c/c artigo 44, ambos
do Código Penal Militar
, a legítima defesa putativa. II – Contra o parecer, nega-se provimento. (TJMS - Apelação Criminal: 0044609-94.2019.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, 3a Câmara Criminal, j. em 30/04/2021, Data de Publicação: 10/05/2021)” (grifos meus).

Diante das circunstâncias delineadas, não tenho dúvida em concluir que o embargante agiu sob um erro totalmente justificável, na medida em que presumiu que a vítima estivesse diante dele para atentar contra sua vida ou de seus companheiros, levando em consideração já ter ocorrido troca de tiros
entre policiais e bandidos em fuga, no dia anterior. Assim, sentir-se-ia autorizado a utilizar os meios à sua disposição para repelir a presumível situação de perigo contra si e seus colegas de farda, ainda que hipotética, conforme previsto no art. 36, do CPM, que corresponde ao artigo 20, § 1o, do CP.

Ao arremate consigno, ainda, que no voto condutor do apelo e a revisão que o acompanhou, destacou-se que apenas o ora embargante havia tomado tal atitude, enquanto os outros colegas permaneceram inertes. Ocorre que não se pode esperar que todas as pessoas adotem o mesmo comportamento em uma situação extrema entre a vida e a morte, pois as emoções que surgem são diversas e o tempo para pensar em uma resposta é extremamente limitado.

É princípio basilar do Direito Penal que a condenação requer certeza quanto à autoria e ao dolo. No presente caso, a dúvida quanto à intencionalidade do réu/embargante deve conduzir à aplicação do
in dubio pro reo
, uma vez que não há prova inequívoca de que o Cabo PM
Lucélio
Jacinto pretendia matar seu superior hierárquico.

Em face das circunstâncias expostas, a manutenção da condenação do réu seria uma afronta ao princípio da presunção de inocência, que exige prova cabal para justificar a reprimenda. O conjunto probatório revela fragilidades que não permitem concluir, com segurança, pela existência de dolo, sendo que o erro escusável/justificável, cometido em circunstâncias extremas, exclui a possibilidade de responsabilizar o réu/embargante pelo crime de homicídio qualificado previsto no art. 205, § 2o, IV, V e VI, do Código Penal Militar.

Portanto, a absolvição se impõe, uma vez que as provas dos autos apontam para existência de erro humano, em situação de tensa operação militar, sem que se possa atribuir ao réu/embargante, a intenção de praticar um ato doloso que lhe foi imputado na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos
Infringentes, para que prevaleça o voto divergente prolatado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, no sentido de absolver
Lucélio
Gomes Jacinto
da prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 439, "d", do CPPM, e, art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHYIAMA (REVISOR)
:

A
companho o voto do eminente
R
elator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
2
o VOGAL)
:

Egrégia Turma
,

A
companho, na íntegra, o posicionamento adotado pelo eminente Relator, no sentido de dar provimento aos embargos e, de consequência, absolver o embargante da prática do crime de homicídio qualificado.

Todavia, a fim de evitar a desnecessária e indesejada tautologia, transcrevo
in
totum
o voto-vencido por mim proferido quando do julgamento da Apelação Criminal n. 0031714-73.2017.8.11.0042, cujos argumentos também adoto neste julgamento como razões de meu convencimento,
in
verbis
:

“Pesa contra
Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto
a prática do crime militar de homicídio qualificado pelo recurso da surpresa, para assegurar a impunidade de outro crime e por prevalecer da situação de serviço [art. 205, § 2o, incisos IV, V e VI,
c.c
. art. 53, ambos do Código
Penal Militar], perpetrado – em coautoria com o 3o
Sgt
. PM
Joailton
Lopes de Amorim, e com o
Sd
. PM
Werney
Cavalcante Jovino –, em face do 2o Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

‘Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia
13 de maio de 2017
, por volta das
18h00min
, na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT, região do distrito União do Norte, os denunciados
CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, 3o SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO, em unidade de desígnios e identidade de propósitos e, ainda, prevalecendo-se da situação de serviço, por meio de surpresa e para assegurar a impunidade de outro crime,
mataram a vítima 2o TEN PM CARLOS HENRIQUE PASCHIOTTO SCHEIFER
, mediante lesão provocada por instrumento perfuro-contundente (PAF), causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Necropsia n. 2017/302 constante de fls. 1326/1328, que foi a causa suficiente de sua morte por choque hipovolêmico.

I – BREVE ESCORÇO FÁTICO

Ressai do incluso inquérito policial militar que, no dia
12 de maio de 2017
, na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT, região do distrito de União do Norte,
policiais militares realizavam tentativa de abordagem de duas caminhonetes
, com indivíduos suspeitos da prática de crimes de roubos na modalidade ‘novo cangaço’, sendo um veículo Nissan Frontier de cor escura, placas AKU-3255/BA e um automóvel Mitsubishi L-200 Triton de cor branca, placas PQQ-1706/GO.

Em certo ponto da ocorrência, a guarnição policial conseguiu acompanhar somente a caminhonete Mitsubishi L-200 Triton, a qual veio a perder o controle na estrada, vindo a descer dela
4 (quatro) indivíduos efetuando disparos com armas longas contra os agentes
, chegando a acertar a viatura, danificando-a a ponto de impedir a sequência da ação
policial.

Ademais, num segundo momento, com o apoio de policiais militares das cidades circunvizinhas, iniciaram-se buscas na região, com o intuito de localizar os suspeitos,
logrando-se êxito na localização do automóvel Mitsubishi L-200 Triton
, com diversas cápsulas de arma de fogo deflagradas, inclusive, algumas destas cápsulas encontravam-se no interior do veículo.

Por conseguinte, no dia
13 de maio de 2017
, nas proximidades de um posto de combustível na cidade de Matupá/MT, logrou-se êxito na localização da caminhonete,
Nissan Frontier
de cor escura, placas AKU-3255/BA, tendo sido feita a abordagem do condutor, identificado como
Agnailton
Souza dos Santos
, o qual
prestou diversas informações aos policiais militares
,
para

localização dos demais suspeitos, envolvidos na fuga datada do dia anterior, que estavam em sua companhia
.

Diante de tais informações,
realizou-se um cerco policial em um imóvel informado pelo supracitado suspeito, onde procedeu-se à detenção de dois suspeitos
, identificados como Jefferson Lopes Reis e Edmundo Souza dos Santos, os quais portavam diversas armas e munições de grosso calibre.

Ainda
em meio à diligência policial
, consta que um indivíduo identificado como
Marconi Souza Santos
,
tentou evadir-se do local
e,
em virtude de
,
supostamente
,
portar uma arma de fogo
e
apontá-la em direção do policial militar CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
,
foi atingido por um disparo de fuzil efetuado por este, vindo a óbito
.

Não menos, narra-se ainda que o indigitado suspeito,
Agnailton
Souza dos Santos
, ainda prestou informações,
visando a localização dos indivíduos envolvidos na troca de tiro com os policiais
militares no dia anterior
,
que estavam no interior do veículo Mitsubishi L-200 Triton de cor branca, placas PQQ-1706/GO
.

Ademais, além de novas diligências na cidade de Matupá/MT, para a localização de tais suspeitos no perímetro urbano,
uma guarnição do BOPE comandada pelo policial militar 2o TEN PM CARLOS HENRIQUE PASCHIOTTO SCHEIFER
e,
composta pelos denunciados CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO, 3o SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO
,
se deslocou até a zona rural na região do distrito União do Norte
, Peixoto de Azevedo/MT,
no ponto de confronto anteriormente ocorrido em 12/05/2017
e, local onde fora abandonado o veículo Mitsubishi L-200 Triton de cor branca, placas PQQ-1706/GO,
para proceder o reconhecimento da área, ocasião em que o militar 2o TEN. PM SCHEIFER, foi atingido por um disparo de arma de fogo, na região abdominal, vindo a óbito
.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Conforme narrativa inicial, consta dos autos que, no dia
13 de maio de 2017
, por volta das 11h00min, uma guarnição do BOPE comandada pela vítima,
2o TEN PM CARLOS HENRIQUE PASCHIOTTO SCHEIFER
e, composta pelos denunciados
CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, 3o SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO, prestava apoio a outras guarnições em uma diligência policial, em um bairro na cidade de Matupá/MT, objetivando a localização e detenção de assaltantes de banco, na modalidade ‘novo cangaço’, envolvidos em uma troca de tiros com policiais, no dia anterior.

Neste ínterim, formou-se um cerco policial no aludido imóvel informado pelo suspeito
Agnailton
Souza dos Santos, logrando-se êxito na detenção de dois suspeitos, identificados como Jefferson Lopes
Reis e Edmundo Souza dos Santos, os quais portavam diversas armas e munições de grosso calibre.

Todavia, a diligência policial também
resultou no óbito do suspeito Marconi Souza Santos
, o qual, conforme teor do Boletim de Ocorrência n. 2017.160171 (fls. 13/16),
tentou evadir-se do local
e,
em virtude de
,
supostamente
,
portar uma arma de fogo
,
bem como apontá-la em direção do policial militar CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
,
o qual efetuou um disparo de fuzil, vindo a matar o suspeito Marconi
.

Conforme restou apurado nos presentes autos,
a lavratura do supracitado boletim de ocorrência foi objeto de divergências e até mesmo desentendimento entre a vítima TEN. SCHEIFER e o denunciado CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, pois
há fundadas suspeitas que fora inserida
, no referido BO, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
no que diz respeito às circunstâncias da morte do indivíduo Marconi Souza Santos, pois, elementos informativos colhidos sobre tal ocorrência, apontam, em tese, para indícios de conduta não amparada por alguma excludente de ilicitude (fls. 1009)
, conforme se infere da Solução de Inquérito Policial Militar encartada às fls. 1004/1018.

Tal fato motivou a adoção, por parte da vítima
2o TEN. PM SCHEIFER, de medidas preliminares quanto aos fatos objeto do Boletim de Ocorrência n. 2017.160171
(fls. 13/16), o que, por consequência,
levou os contrariados denunciados CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO, a travarem um diálogo suspicaz, inclusive, com certo trecho presenciado pela testemunha SD PM ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN, contendo o seguinte teor
:
‘ESSE COMANDO É MUITO LEGALISTA? O QUE VOCÊ ACHA?’
(fls. 1184/1185).

Ademais, merece também destaque o fato relatado pela testemunha,
3o SGT PM ANTÔNIO JOÃO DA SILVA RIBEIRO
, às fls. 377/380: ‘(...) Que passado algum tempo, a equipe médica já indicava que possivelmente o referido Oficial PM já estava em óbito, a partir disso,
os três integrantes da guarnição do BOPE (ora denunciados) deslocaram para uma sala
,
onde permaneceram somente estes policiais
; Que a testemunha deslocou nessa repartição e por lá buscou conversar com eles, todavia,
pediram para que não entrassem no local
, uma vez que estavam conversando (...)’ (sic).

Desta forma, resta nítido que,
temendo o não acobertamento de qualquer desvio de conduta na operação que culminou na morte do suspeito Marconi e adoção de eventuais medidas por parte da vítima TEN. SCHEIFER, que podiam resultar em responsabilização e, até mesmo, eventualmente, a perda da farda
,
encetaram tal plano espúrio
(eliminar a vida do TEN. SCHEIFER),
visando a ocultação da eventual ação criminosa
.

Importante ressaltar que,
durante as investigações, ocorrera uma repentina mudança de versões apresentadas pelos denunciados
, principalmente,
por parte do CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, pois mantinha de forma uníssona a versão de que o disparo que vitimara o 2o TEN. PM SCHEIFER partira de suspeitos não identificados que estavam embiocados na mata. Todavia, após a finalização do Laudo Pericial n. 2.3.2017.28270-01 (fls. 259/292), por meio de confrontação balística feita no projétil que ficou alojado no corpo da vítima, com os armamentos utilizados pelos denunciados,
conclui-se que o disparo partiu de um fuzil portado pelo acusado CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, quando então,
este resolveu assumir a autoria do fato, trazendo à baila uma nova (e conveniente) versão, aduzindo que confundiu o TEN. SCHEIFER com a pessoa do
suspeito!

Ou seja, repiso,
somente após a balística descortinar que o disparo que atingira mortalmente o TEN. SCHEIFER ter saído da arma de fogo portada pelo denunciado CB PM JACINTO, que então mudando a versão de outrora, ele alegou ter se ‘equivocado’ da pessoa do TEN. SCHEIFER com a do suspeito
.

Impende destacar que
há claras incongruências nas versões apresentadas pelos denunciados
3o SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO, sendo que,
a mais ululante diz respeito ao fato de eles afirmarem que ouviram um barulho em meio à mata, do outro lado da rodovia, com uma distância de aproximadamente 20 (vinte) metros, porém, não conseguiram identificar a origem do disparo de um fuzil, que se deu a cerca de 1,5 e 2 metros de proximidade
, sendo que, estudos atribuem a um rifle automático (classificação genérica do Fuzil Automático Leve – FAL), um nível de pressão sonora (NPS) de 171dB, ou seja, basicamente um nível ensurdecedor!

Portanto,
resta clarividente a tentativa de acobertarem a realidade dos fatos e a consequente responsabilização
.

Assim, restou demonstrado que,
aproveitando-se da nova diligência determinada pela vítima, 2o TEN. PM SCHEIFER, consistente no deslocamento até o local do confronto que ocorreu em 12/5/2017, e onde fora abandonada a caminhonete Mitsubishi L-200 Triton, para procederem ao reconhecimento da área e localização dos suspeitos, o denunciado CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO, de forma sorrateira e adredemente preparado com os increpados 3o SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM e SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO, realizou um disparo frontal na região abdominal da vítima,
ceifando-lhe
a vida, que ante o comportamento
inesperado e repentino, fora colhida de surpresa, dificultando-lhe, portanto, sua defesa, até porque, atingida por disparo efetuado por colega de farda
, conforme se infere dos laudos periciais de fls. 1.242/1.297 e de fls. 1.326 e 1.328 (Necropsia).

Inclusive, a dinâmica dos fatos restou satisfatoriamente (e extraordinariamente) demonstrada por meio de Laudo Pericial n. 500.02.06.2018.005258-01 (fls. 1.242/1.297), concluindo-se que nenhuma das versões apresentadas pelo denunciado CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO se mostrou plausível, pois,
a vítima foi atacada frontalmente (o denunciado afirmara que ela estava de costas) e, em posição de descanso (quando não há perigo pela frente), embora o acusado assevere que o ofendido se apresentava em posição de tiro ‘vietnamita’ (uma forma de posição de ataque)
.

Ou seja,
manifesta a ocorrência do famigerado ‘fogo amigo’
, com unidade de desígnios entre os agentes da conduta delitiva, ceifando, covardemente, a vida de um valoroso Oficial da Polícia Militar’.

Encerrada a vasta instrução processual, o Juiz de Direito do Juízo Militar, Marcos Faleiros da Silva,
absolveu
todos os acusados, incluindo o
CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, assim fundamentando:

‘Primeiramente, verifico que a exordial acusatória imputou aos réus a prática do crime tipificado no art. 205, § 2o, incisos, IV, V, VI,
c.
c
art. 53, ambos do Código Penal Militar, in
verbis
:

Art. 205. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

[...]

§ 2o Se o homicídio é cometido:

IV –
à
traição, de emboscada, com surpresa ou mediante
outro recurso insidioso, que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima;

V –
para
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;

VI –
prevalecendo-se
o agente da situação de serviço:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

[...]

Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.

§1o A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

§2° A pena é agravada em relação ao agente que:

I –
promove ou organiza
a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

II –
coage
outrem à execução material do crime;

III – instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;

IV –
executa
o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.

§3o A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos importância.

§4o Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação.

§5o Quando o crime
é
cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeças, assim como os inferiores que
exercem função de oficial.

Pois bem. Analiso.

Materialidade do crime
:

a)
Laudo de exame necroscópico n. 2017/302, fls. 2.658/2.660.

b)
Mapa topográfico para localização de lesões às fls. 2.662/2.663.

c)
certidão de óbito, às fls. 290.

Com relação à autoria,
é fato incontroverso que o réu
Lucélio
Gomes Jacinto desferiu o tiro que matou a vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
, conforme confissão de
Lucélio
Gomes Jacinto, e depoimento dos corréus
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino, reforçada pelas demais provas dos autos.

Partindo desta premissa, aquilata-se, doravante, o enquadramento da conduta no fato típico, antijurídico e culpável previsto no
art. 205 do Código Penal Militar (Homicídio doloso militar)
.

Na época, a guarnição composta pelos réus, sob o comando do Ten. Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
(vítima), na tarde de
13/5/2017
, deslocou-se até região de selva (bioma amazônico), distante aproximadamente 160 km de do município de Matupá-MT, nas proximidades da Rodovia Estadual MT 322, Distrito de União do Norte,
para realizar patrulha de reconhecimento e emboscada em área de selva
, onde haveria vestígios de criminosos que atuam na modalidade de roubo conhecida como ‘novo cangaço’,
os quais confrontaram a guarnição Policial Militar da região no dia anterior (12/5/2017) e possivelmente estariam se ocultando na mata
.

De acordo com o Laudo Pericial n. 500.02.06.2018.005258-01 (fls. 2491/2601),
a vítima
Scheifer
e os réus teriam chegado por volta das 15h57min no entroncamento da MT 322 com a entrada
vicinal
(carreador para extração de madeira) que dá acesso à clareira onde havia sido abandonada, no dia anterior, uma caminhonete L200 de cor branca pelos criminosos. Lá encontraram o Ten. Cel. PM Jonas
Puziol
, militar que comandava a região, que
os levou até o local onde foi localizada a caminhonete
, que naquele momento já havia sido recolhida por um guincho.

Em seguida, a equipe do BOPE combinou de usar a técnica de emboscada chamada ‘Tróia’, conforme mencionaram o relatório da Corregedoria da PMMT (fls. 1935), o Laudo Pericial (fls. 2491/2601) e o depoimento das testemunhas. Então,
o Ten.
Scheifer
solicitou que o Ten. Cel.
Puziol
levasse a viatura do BOPE
e a deixasse escondida às margens da rodovia MT 322, em um ponto distante do entroncamento desta com a vicinal, para que pudessem
permanecer ali somente a guarnição do BOPE em tocaia
.

A título de explicação, faço alguns comentários sobre essa tática militar de emboscada chamada ‘Tróia’.

‘Tróia’ é uma estratégia para ludibriar os criminosos que, acreditando na partida dos militares com a viatura, poderiam reduzir o estado de alerta e denunciar suas posições para policiais em tocaia, prontos para emboscada. Conforme a Corregedoria-Geral da PMMT, a técnica de patrulhamento de emboscada ‘Tróia’ é realizada da seguinte forma:

Um número considerável de policiais se esconde no meio da mata e o restante dos policiais se afastam do local, levando as viaturas, fazendo cessar toda movimentação na área, para fins de que possíveis infratores acreditem que os policiais se desmobilizaram e então saiam de onde estão homiziados, momento então que os policiais que estão escondidos na mata poderão escutar e observar a movimentação dos infratores e, se possível, realizar a intervenção policial. (fls. 1935)

Observe a tática ‘Tróia’ no Relatório da Operação de fls. 913:

(...) no local
a guarnição do BOPE tiraram a coordenada bem como possíveis pontos de adentramento ao mato por parte dos infratores da lei
. Momento em que o Ten. PM
Scheifer
chamou a GUPM no local e pediu para que deixassem a viatura na MT 322, ao qual foi deixada 500m da entrada da estrada, porque os mesmos iriam realizar o ‘TRÓIA’, feito isso a GUPM deslocou até ao ponto de apoio Bar do Goiano para informar as guarnições que se encontravam no local para ter cautela a qualquer deslocamento devido a ação do BOPE na região, ressaltando que
a equipe estava incompleta chegando o restante da equipe por volta das 19h do mesmo dia
(Relatório Circunstanciado da Operação de União do Norte, fls. 913)

Importante salientar que essa modalidade ‘Tróia’ é um tipo de patrulhamento de emboscada muito usado pelo BOPE do Rio de Janeiro, no entanto não há previsão nos manuais militares para esse tipo de atuação, em especial no Manual de Patrulhamento Militar do Exército Brasileiro, CI 21-75 Patrulhas, elaborado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Essa modalidade, que surgiu nas favelas cariocas e aparentemente as autoridades negam a sua existência, porém
foi adaptada em Mato Grosso para a sua utilização em local de selva
.

A propósito, a fim de melhor compreensão do caso e da forma de atuação policial, foi pesquisado, porém não encontrado por este magistrado, sobre a existência de manual específico de patrulhamento em ambiente de selva ou rural na PMMT, apesar da instituição promover o CPAR (Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural).

A utilização da ‘Tróia’ é bastante controversa e já vem sendo denunciada por organizações de direitos humanos e instituições democráticas. A Anistia Internacional, entidade mundial ganhadora do
Prêmio Nobel da Paz, com sede em Londres, em relatório publicado ainda em 2015, apresenta dados específicos acerca da técnica policial chamada ‘Tróia’, como grave violação de direitos humanos, tendo
por
fim a execução ou eliminação de alvos:

‘Troia’: uma rotina para execução

Moradores de Acari e membros da Polícia Civil descreveram, em entrevistas à Anistia Internacional, uma estratégia levada a cabo por policiais militares nas favelas da cidade por meio da qual pessoas são executadas sem receber nenhuma ordem de prisão ou sem oferecer perigo para a vida do policial. ‘Troia’ é o nome dado para se referir a situações em que policiais ficam escondidos na casa de algum morador e armam uma emboscada para executar uma pessoa específica. Muitas vezes, os agentes entram na favela durante uma operação e se escondem por muitas horas, mesmo depois da incursão ter acabado. Em alguns casos, os policiais chamam o ‘
caveirão
’ para buscá-los e retirá-los do local. Essa é uma tática muito conhecida e utilizada, especialmente pela Polícia Militar, cujo nome é inspirado na história do ‘Cavalo de Troia’. Um policial civil explicou para a Anistia Internacional um exemplo de ‘troia’: ‘Um grande grupo de policiais, com várias viaturas, entra na favela fazendo muito barulho e depois sai. Só que dentro da favela ficam alguns policiais escondidos em alguma casa esperando os traficantes aparecerem. É uma tática para execução. Ninguém está querendo prender ninguém. Não dá nem
pra
chamar isso de tática, né? Mas a lógica, qual é? Quando os traficantes aparecem, os policiais que estão escondidos os executam’. Em alguns dos casos documentados pela Anistia Internacional, os policiais militares não prestaram socorro médico para as pessoas que ficaram feridas em razão do uso da força e de armas de fogo durante as operações policiais.

Em conformidade com os Princípios Básicos da ONU, as
forças policiais devem garantir que se preste imediata assistência e serviço médico aos indivíduos feridos. Os familiares ou parentes das vítimas também devem ser procurados para tomar conhecimento do ocorrido no prazo mais breve possível. Em entrevista à Anistia Internacional, um policial civil disse: ‘Quando chegam na Delegacia, os policiais militares contam duas versões muito comuns. A primeira delas é que avistaram o indivíduo e efetuaram voz de prisão. ‘Os suspeitos efetuaram disparos contra nós e nós contra eles. Eles ficaram feridos e nós os levamos ao hospital’. Nessa versão, a perícia do local já era, porque já retiraram o corpo dali. Isso não impede a perícia, mas quando você tira as vítimas do local onde levaram um tiro, você destrói também o cálculo de trajetória, entre outras coisas. A segunda versão é que houve troca de tiros, os suspeitos foram a óbito e os corpos estão no local tal’ (ANISTIA INTERNACIONAL.
Você matou meu filho. Homicídios cometidos pela Polícia Militar no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro: 2015, p. 44)

As transgressões de direitos fundamentais são tantas que tramita um projeto de lei no Estado do Rio de Janeiro, de 2021, proibindo a utilização da técnica de patrulhamento ‘Troia’ no Estado, dada a violação de direitos fundamentais:

EMENTA:

INSTITUI A LEI ‘KATHLEN ROMEU’, QUE PROÍBE A PRÁTICA DE ‘TRÓIA’ NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Autor(es): Deputado RENATA SOUZA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

Art. 1o. Fica proibida a prática conhecida como ‘Tróia’ em
todo o território do estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. Considera-se ‘Tróia’ a utilização de emboscadas ou outros estratagemas, pelo policial civil ou militar, com o propósito de enganar ou iludir, para o emprego da arma de fogo contra civis, sem observar as formalidades estabelecidas pela legislação processual penal e no curso da persecução ou prisão de suspeitos do cometimento de crimes.

Art. 2o. As secretarias de Estado de Polícia Civil e Militar devem desenvolver protocolos operacionais para o uso da força e de armas de fogo que estejam de acordo com as diretrizes e os parâmetros internacionais, em particular os previstos no ‘Código de Conduta da ONU para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei’ e nos ‘Princípios Básicos da ONU sobre o Uso da Força e de Armas de Fogo por Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei’, realizando treinamentos periódicos para a consolidação das medidas adotadas.

Parágrafo único. Ao elaborarem seus protocolos, as referidas secretarias de estado devem manter sob permanente avaliação as questões éticas ligadas à utilização da força e de armas de fogo, no curso de operações e abordagens policiais.

Art. 3o. As secretarias de estado de Polícia Civil e Militar deverão considerar a utilização arbitrária ou abusiva de arma de fogo, bem como o envolvimento em casos da prática de ‘Tróia’, definida nesta Lei, infrações administrativas graves, passíveis de demissão do serviço público, independente da responsabilização civil ou penal do agente.

§1o – Será considerada circunstância agravante a invasão ou violação de domicílios para utilização como base para emboscadas do tipo ‘Troia’.

§2o – Responderá, juntamente com o autor, o superior hierárquico no comando da operação policial, como também todo agente
público que, podendo evitar a infração, houver se omitido.

§3o – Fica autorizado o afastamento imediato dos policiais envolvidos em ações que resultem em morte, em decisão a ser ratificada ou revogada ao final do procedimento administrativo, que observará o contraditório e a ampla defesa.

§
4o – Nos casos em que restar comprovada a materialidade e a autoria dos ilícitos administrativos estabelecidos nesta Lei e, porventura, as sanções imputadas não impliquem o desligamento dos envolvidos de suas instituições, o retorno às atividades estará condicionado à submissão dos agentes a treinamento específico sobre o uso da força e armas de fogo.

Art. 4o. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 11 de agosto de 2021.

Deputada RENATA SOUZA

O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como garantidor do Estado Constitucional de Direito, sempre enfatiza em suas decisões que todas as condutas das forças policiais, inclusive nas operações policiais, devem se basear na observância da Constituição, dos Tratados Internacionais e das leis, como também em um planejamento, baseado em evidências e no senso de oportunidade, que preservem tanto a vida e a integridade física dos agentes públicos, quanto da população inocente do território em que as intervenções venham a ocorrer, sendo que a morte de delinquentes só deve ocorrer nas hipóteses descritas em lei.

Pois bem, após a narrativa do patrulhamento de emboscada modalidade ‘Tróia’ e dos esclarecimentos acerca da controvérsia desse tipo de procedimento, a partir desse momento, a versão sobre a morte da vítima 2° Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer

baseia-se
somente na versão dos réus
, considerando que
apenas a guarnição do BOPE permaneceu escondida no local para ludibriar os criminosos
, não sendo permitida a aproximação de outros policiais no local, conforme depoimento das testemunhas.

Algum tempo após, durante a tática ‘Tróia’,
em razão de estar escurecendo
, a equipe do BOPE resolveu retornar para a rodovia MT 322 e, enquanto caminhava em coluna, sentido à viatura, sendo o
1o homem o
Sgt
Lopes
, seguido do
Cb. Jacinto
,
Sd
Jovino
e Ten.
Scheifer
, foi
ouvido um barulho de galho quebrando do outro lado da rodovia
(cuja perícia apontou vir de um ponto distante de 15 a 16 metros do
Sgt
. Lopes, fls. 516), razão pela qual
a equipe adentrou no mato às margens da rodovia e ali permaneceram abrigados em silêncio por aproximadamente 40 minutos
, sendo que estavam equidistantes aproximadamente 1,5 a 2,0m um do outro.

Já
havia escurecido
e a
visibilidade era muito pouca
, quando, em determinado momento, o vulto de uma pessoa aparentemente portando arma longa teria vindo pelos fundos da patrulha, o que foi observado pelo Sb Jovino e pelo Cb. Jacinto,
momento em que este atirou
, conforme seu próprio relato por entender
tratar-se de uma ameaça ou na tentativa de cumprir o dever legal contra ‘novo cangaço’
.

Tendo sido atingido, logo em seguida o vulto caiu ao solo e foi identificado como o Ten.
Scheifer
pela guarnição, que
passou a socorrê-lo
, de modo que deu entrada no Hospital de Matupá-MT às 19h55min,
onde
já chegou sem sinais vitais, sendo constatada perfuração por arma de fogo na região abdominal, com exposição visceral. Após tentativas de reanimação sem sucesso, foi atestado o óbito às 20h30min. É o que consta do prontuário médico de fls. 481/483.

A reprodução simulada, Laudo Pericial n.
500.02.06.2018.005258-01 (fls. 2491/2601-PDF), baseada na versão dos réus e relatórios de deslocamentos da viatura utilizada por eles (Mitsubishi/L200 Triton placa QBO 9874), a operação ‘Tróia’
teria se iniciado às 17h08min
, sendo o horário aproximado de
17h30min compatível com a provável hora que a equipe retorna ao entroncamento da rodovia
, no intuito de retornarem à viatura.

A narrativa apresentada pelos réus, na qual o acusado
Lucélio
Gomes Jacinto matou a vítima com fogo amigo pensando tratar-se de um dos assaltantes de banco, quer para se defender em legítima defesa, quer em estrito cumprimento do dever legal, a princípio adequa-se ao erro de fato previsto no Código Penal Militar,
verbis
:

Erro de fato

Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima.

Sobre o erro de fato, a doutrina assim se manifesta:

O agente é isento de pena quando, ao cometer o crime, incorrer em
erro de fato por supor a inexistência de circunstância de fato que constitui o crime
, ou por supor a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Na definição de Aníbal Bruno, erro de fato ‘é aquele que conduz o agente a ter por inexistente na ação por ele praticada circunstância constitutiva do tipo penal, ou a admitir a presença de circunstância que, se realmente existisse, excluiria a antijuridicidade da ação’. O erro, segundo o escólio de Aníbal Bruno, impede o agente de alcançar a representação do fato nas suas características objetivas ou no sentido social-jurídico, como ato contrário ao dever perante a ordem de direito, e, com isso, deixa de formar-se o dolo, que exige, como elemento psicológico-normativo, a consciência do fato e a consciência da sua
ilicitude, elemento que irá servir de conteúdo à vontade determinante da ação. A exclusão do dolo pode resultar na ausência de representação ou na representação não conforme à realidade. No dizer de Nélson Hungria, ‘o dolo é excluído pelo erro de fato, dada a ausência de consciência da injuridicidade da conduta’.

Na primeira situação o erro de fato pode recair sobre a inexistência de circunstância de fato que constitui o crime. É o erro que diz respeito ao fato constitutivo do crime. O erro conduz o agente a desconhecer a existência de uma condição de fato que integra a figura típica penal (por ex., o agente se apodera de coisa alheia, julgando-a própria). Nélson Hungria dá como exemplo de erro de fato a situação em que o visitante leva consigo, ao retirar-se do local, confundindo-o com o seu, o chapéu do dono da casa. Aníbal Bruno prossegue asseverando que ‘essa desconformidade entre o representado na mente do sujeito e a realidade das coisas vicia o processo de motivação da vontade, orientando-o em uma direção que provavelmente não tomaria, se tivesse por motivo a representação real dos fatos. Falta, então, dolo, o seu duplo elemento intelectual, da representação dos fatos e da consciência do ilícito, e no elemento volitivo, que não se encaminha para o fato como ele na realidade jurídica se irá produzir’. Essa falsa representação de um elemento constitutivo do crime impede o agente de saber que a sua conduta é típica. O agente não pretendia cometer o crime. Só praticou o fato por ter incorrido em erro plenamente justificado pelas circunstâncias. No exemplo em que o agente atirou no companheiro de caçada ferindo-o, supondo que o amigo fosse o animal caçado, não queria causar ofensa à integridade corporal do amigo.

A outra modalidade de erro de fato se dá com a suposição de existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Conforme o escólio de Aníbal Bruno, o agente ‘crê encontrar-se em situação que, se
realmente existisse, excluiria o ilícito do seu ato, isto é, em situação que constitui causa de exclusão da antijuridicidade’, e aduz que a situação justificante existe apenas na representação errônea do agente. Em outras palavras, a causa de justificação não é real, ela existe só na cabeça do agente. São as chamadas
eximentes
putativas, descriminantes putativas ou causas putativas: legítima defesa putativa, estado de necessidade putativo, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito putativos, que excluem a culpabilidade: o agente é isento de pena. A descriminante putativa não exclui a ilicitude do fato – exclui a culpabilidade daquele que se supunha estar agindo de conformidade com o direito.

Particularizando as descriminantes putativas, sobreleva a legítima defesa putativa, dada a sua maior ocorrência: o agente supõe, por falsa percepção da realidade, que será injustamente agredido e repele tal agressão, que supõe existir, mas que não existe. Sobre legítima defesa putativa ver comentários ao art. 44. Nélson Hungria dá o exemplo de estrito cumprimento do dever legal putativo o fato de sentinela matar com um tiro de fuzil o companheiro, que, feito prisioneiro, logrou fugir e retorna ao acampamento, supondo tratar-se aquele de inimigo. Aníbal Bruno dá como exemplo de estado de necessidade putativo a situação daqueles que, ouvindo o grito de fogo, soltado por engano ou por gracejo, atiram-se para a saída ao mesmo tempo, ferindo terceiros (ROSSETTO,
Enio
Luiz.
Código Penal Militar.
Revista dos Tribunais e-book, in
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/103796010/v2/document/103988349_RB.47/anchor/a-A.36
).

A questão importante refere-se às
mentiras sequenciadas
ditas pelos réus após o evento, aparentemente combinadas, o que também está bem registrado nos autos.

Existem incongruências graves da versão dos réus com
relação ao ocorrido, o que foi mudando de acordo com o que as investigações iam encontrando, como se para adaptar a defesa ao caso concreto.

As divergências vão desde as palavras ditas ou não ditas pela vítima no momento do crime, posição da arma se em posição de vietnamita ou não, barulho do
disparo, etc.

A título de exemplo, tem-se o laudo pericial de reprodução simulada n. 500.02.06.2018.005258-01 (fls. 2.490/2.600), o qual concluiu a incompatibilidade da versão apresentada pelo Cb. PM Jacinto com relação aos fatos (dano no fuzil e lesão na vítima). Confira-se:

‘(...) Prosseguindo a reprodução, foi solicitado ao
Cb
PM Jacinto que indicasse qual foi a sua posição e a do tenente no momento do disparo. Num primeiro momento foi utilizado um fuzil compatível com aquele utilizado pelo 2°
Ten
PM
Scheifer
no dia do evento. O
Cb
PM Jacinto então procedeu conforme a sua versão indicando qual seria a sua posição e a do tenente e, ainda, com o emprego de uma mira laser fixada ao fuzil, onde, no corpo do tenente, teria mirado. Em seguida foi feito o mesmo procedimento com o fuzil utilizado pelo tenente
Scheifer
no dia do evento. Notou-se naquele momento a incompatibilidade da versão apresentada pelo
Cb
PM Jacinto com relação à materialidade fática (dano no fuzil e lesão na vítima). Diante dessa situação o
Cb
PM Jacinto fez ponderações no sentido de tomar plausível sua versão, indicando algumas posições possíveis. Foi indagado pela Perícia Técnica ao
Ten

Cel
PM Roque do BOPE sobre a postura/posição ao sair do local (caso o tenente)
[Respondeu
o
Ten

Cel
PM Roque que a postura/posição adotada é de acordo com o nível de risco. Para um nível de risco mais alto a pessoa sairia, atenta e até encurvada, mas para um nível de risco menor estaria numa posição mais confortável e, portanto, mais ereta. Na sequência o
Ten

Cel
PM Fernando fez uma indagação. [O
Ten

Cel
PM Fernando
pediu para o ator (que representou o ex-2°
Ten

Scheifer
) efetuar o giro (movimento de corpo), conforme a versão do
Cb
PM Jacinto que informou que a vítima efetuou um giro no sentido de olhar para trás. Nesse movimento notou-se que o giro feito, conforme alegado, seria incompatível, pois o dano existente no fuzil e o local da lesão (próximo do umbigo) não seriam correspondentes.

Analisando essa situação restou provado ser incompatível que a vítima tenha se movimentado (girado do jeito informado pelo
Cb
PM Jacinto) visto que, se assim o fosse, a posição da lesão na vítima seria em outro local. A Perícia Técnica reproduziu essa situação procurando encontrar uma posição compatível ao fato narrado. A partir da materialidade existente para que o fuzil fosse atingido pelo projetil e posteriormente lesionasse a vítima, esta arma deveria estar em repouso junto ao corpo do tenente, neste caso, não sendo compatível a posição ‘vietnamita’ nem de engajado.

Portanto, verifico que o isolamento em que os réus se colocaram logo após constatado o óbito, em que pese também relacionar-se com o sentimento da perda de um companheiro de farda, também teve o objetivo de combinarem a versão que seria apresentada, ou seja, dizer inverdades.

Sobre as mentiras, o réu CB Jacinto declarou o seguinte, consoante termo de audiência de fls. 3.440/3.442:

(...) que no dia seguinte nós ficamos na guarnição do subcomandante, que hoje é Tenente-Coronel Paulo César, é... depois ali eu até pensei em falar a verdade e contar o que tinha acontecido, mas é igual eu falei pro senhor, igual eu falei lá atrás
, ninguém veio perguntar depois mesmo o que tinha acontecido, e tinha ficado, eu entendi, posso ter feito a leitura do cenário errada, que tinha ficado uma situação mais aceitável pra Polícia Militar, pro BOPE, entendeu, e
até mesmo um certo medo
, um certo receio de falar ali e trazer tudo à tona de novo [...]
eu sinceramente eu tive medo
e também, sei lá, de uma forma errada, isso eu não faria de novo, essa parte eu não faria de novo.
Então de uma forma errada eu tentei de uma forma defender a própria Polícia Militar e o próprio BOPE, até mesmo porque, é... porra a gente criou essa doutrina, nós criamos o patrulhamento rural e acabou que por causa de um erro aconteceu isso tudo, entendeu?

Agora, não querendo soltar o erro
pra
cima do tenente, mas assim, é uma coisa que nunca tinha acontecido, como eu já falei, em várias operações que eu fui, nunca tinha acontecido de um operador levantar e sair andando, entendeu [...] eu já tentei me colocar milhões de vezes no lugar do Tenente
Scheifer
, porque que ele levantou, porque que ele não verbalizou, porque que ele não fez o que era o procedimento
(00:42)

Apesar do laudo pericial constatar contradições nas versões dos réus sobre a morte da vítima, a verdade é que a própria perícia conclui que
‘não era possível distinguir se o vulto seria ou não de um policial’
, corroborando com a tese de erro de fato, conforme segue:

(...) O Cb. PM Jacinto disse em sua versão que enquanto o vulto se aproximava visualizou um fuzil e que aguardava alguma ação do Tenente
Scheifer
ou do
Sd
. Jovino.
Que após o vulto estar a aproximadamente 2,30m resolveu efetuar o disparo, quando, segundo disse, o vulto fez um movimento, como que olhando para trás
[...].
Em seguida foi feito pela Perícia Técnica o teste de visibilidade, visando determinar se seria possível enxergar o vulto e reconhecê-lo.
Destaca-se que
foram apagadas todas as luzes artificiais, porém sendo ampla a luz natural proveniente do luar que produzia certa claridade
, contudo, mesmo nestas condições
os exames indicaram que não era possível distinguir se o vulto seria ou não de um policial,
ainda que por ocasião desta reprodução o ator estivesse trajado com o mesmo fardamento do BOPE.
Na sequência foi dada a palavra ao advogado.
[Perguntou o Advogado Marciano Xavier das Neves ao Cb. PM Jacinto se naquele dia houve algum sinal de algum companheiro que estava mais próximo para todos sair? Respondeu o cabo que não.
Perguntou se, de acordo com a doutrina ou procedimento se isso seria automático, ou seja, se ao sair, numa situação de risco, somente sairia após uma verbalização, gesto ou alguma comunicação? Respondeu o cabo que sim que é automático e que nesses casos deveria haver alguma comunicação, porém, que não houve nenhuma comunicação]. (fls. 2.490/2.600)

Além disso,
as provas dos autos não indicam qual a motivação para um eventual homicídio
praticado pelos réus contra a vítima
Scheifer
, senão vejamos:

A operação como um todo deixou um resultado de 3 mortes e, conforme narra a denúncia, a lavratura do boletim de ocorrência relativo à ação em que foi vitimado o criminoso
Marconi Souza Santos
quando da operação, teria sido objeto de divergências e desentendimentos entre a vítima Ten.
Scheifer
e o denunciado CB PM
Lucélio
Gomes Jacinto, havendo fundadas suspeitas da inserção, no referido B.O de declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no que diz respeito às circunstâncias da morte do indivíduo Marconi Souza Santos.

E tal fato teria motivado a adoção, por parte da vítima 2° Ten. PM
Scheifer
, de medidas preliminares quanto aos fatos objeto do Boletim de Ocorrência n. 2017.160171 (fls. 72/78), o que, por consequência, levou os contrariados denunciados Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto e
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino, a travarem um diálogo suspicaz, inclusive, com certo trecho presenciado pela testemunha
Sd
PM
Alex Sander de Souza
Vizentin
, contendo o seguinte teor: ‘ESSE COMANDO É MUITO LEGALISTA? O QUE VOCÊ ACHA’?

Contudo, findada a instrução,
tal situação não se confirmou nos autos
. No bojo dos autos, temos que as testemunhas que relataram algo sobre o suposto desentendimento foram o Ten. Cel. PM Sávio Pellegrini Monteiro e Major PM Saulo Pellegrini Monteiro, porém só testemunhos indiretos de
‘ouvi dizer’
(fls. 3425/3426-PDF) (fls. 3425/3426-PDF).

Temos apenas o
Soldado Alex Sander de Souza
Vizentin
, em juízo, consoante termo de audiência de fls. 2.979/2.981 -PDF, declarou o seguinte a respeito da conversa que escutou entre os réus Cb. Jacinto e
Sd
. Jovino, no quartel de Matupá-MT, onde escutou
o comando é muito legalista (10:09)
momentos depois da ocorrência que vitimou o Marconi:

(...) o Ten.
Scheifer
chegou e falou, falou assim: ‘oh, já chegou outra viatura, separa os três, deixa todo mundo separado, bota um em cada viatura’; aí foi quando eu fui verificar uma das viaturas, foi quando eu fui verificar a viatura pra ver qual
tava
com duas; aí foi quando estavam dois do BOPE, um estava limpando o fuzil, e o outro em pé, e ele foi e falou, falou assim: ‘rapaz esse Tenente é muito legalista, o que você acha?’. Acho que eles perceberam que eu dei uma olhada
pra
ver, aí ficaram quietos (2:06).

Ao ser indagado sobre quem estava limpando o armamento e quem disse a frase, respondeu: ‘o que disse a frase foi o Cabo, o Cabo falou pro Soldado, o Cabo Jacinto falou pro Soldado Jovino’ (2:42).

Questionado à testemunha qual o termo teria sido usado pelo Cb. Jacinto, se ‘comando’ ou ‘tenente’, considerando que no IPM declarou ‘comando’, respondeu que teria ouvido:
o comando é muito legalista (10:09)
;

Perguntado se observou ou se algum militar que estava no quartel de Matupá comentou sobre alguma discussão envolvendo o tenente
Scheifer
, respondeu que: não (33:10).

Perguntado qual a entonação do comentário feito entre os acusados sobre o comando ser legalista, se era de elogio ou de desgosto, respondeu que: de cochicho, não tinha entonação, cochichando um com o outro (33:55).

Desse modo, após análise do comentário ouvido e levado pelo
Sd
.

Vizentin
ao conhecimento do encarregado do IPM, verifico que, apesar de suspeito, não foi corroborado com as demais provas arrecadadas nos autos, no sentido de indicar uma possível animosidade entre os militares do BOPE, em especial entre o Cb. Jacinto e o Ten.
Scheifer
,
até porque o Ten. Cel.
Puziol
, a maior autoridade militar na região, não estava gostando da operação do BOPE desde o início
, conforme ele mesmo disse em juízo às fls. 2.979/2.981,
portanto se houve o comentário, o comando é muito legalista
(10:09),
poderia ter se referido ao Ten.
Scheifer
mas também poderia ser relacionada ao Cel.
Puziol
. Ademais, importante mencionar que
a vítima Tenente
Scheifer
não era tão legalista assim
, uma vez que comandava um tipo de tática militar ‘Tróia’ que não encontra amparo em lei ou manual de patrulhamento, cuja compatibilidade com a Constituição é extremamente controversa.

As demais testemunhas inquiridas em juízo, dentre as quais há alguns policiais militares que participaram diretamente da ocorrência em Matupá-MT, todas declararam desconhecer esse suposto desentendimento. Inclusive o Encarregado do Inquérito Policial, Coronel PM Cláudio Fernando Carneiro de Souza, consoante termo de audiência de fls. 2.979/2.981, declarou ter perseguido essa informação, porém
não houve qualquer confirmação
.

O
Cel. PM José Nildo Silva Oliveira
, comandante do BOPE à época, declarou que o Ten.
Scheifer
entrou em contato com ele para comunicar sobre a ocorrência que vitimou o Marconi e
nada relatou sobre qualquer problema na ocorrência
, e acredita que
se tivesse ocorrido algo anormal ele teria tomado as providências com relação à guarnição
, consoante termo de audiência acostado às fls. 3002/3003.

Assim, conclui-se que os réus não tinham motivos para matar o Ten.
Scheifer
.

Em conclusão do acervo probatório, chega-se às conclusões:

a)
O disparo fatal contra a vítima
Scheifer
foi desferido pelo acusado
Lucélio
Gomes Jacinto, durante uma tática militar controversa chamada ‘Tróia’.

b)
Os acusados mentiram desde o início, combinando e mudando versões de acordo com o que se ia descobrindo, porém não há indícios de fraude processual (art. 347 do CP);

c)
Não se comprovou que os réus tinham motivos para matar a vítima.

d)
Enfim, o réu
Lucélio
Gomes Jacinto pode ter matado intencionalmente a vítima
Scheifer
(praticou homicídio doloso), da mesma forma que as provas indicam que Jacinto pode ter se enganado e incidido em erro de fato (excludente da tipicidade) – art. 36 do CPM, sendo que para ambas as situações há elementos, o que gera dúvida.

Nessa modalidade de operação de patrulhamento de emboscada chamada ‘Tróia’, conforme obra da Anistia Internacional (ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou meu filho. Homicídios cometidos pela Polícia Militar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 2015, p. 44) é comum ocorrer:

a)
Mortes de delinquentes.

b)
Mortes de civis.

c)
Morte dos próprios policiais.

d)
Danos à patrimônio, invasões de domicílio etc.

Até porque, além de ter sua compatibilidade duvidosa à Constituição e aos Tratados Internacionais – repita-se, sobre a tática ‘Tróia’ não há nada escrito – talvez propositalmente – e, ainda, está em desacordo com o patrulhamento de emboscada previsto no Manual de Patrulhamento do Exército - CI 21-75 Patrulhas, elaborado pela Academia Militar das Agulhas Negras.

Observe:

O Globo

‘Tocaias feitas por policiais para emboscar traficantes em favelas do Rio muitas vezes terminam em mortes de inocentes. A prática é chamada de ‘troia’ no jargão policial – referência ao cavalo de madeira que abrigava soldados em seu interior construído pelos gregos como estratégia para enganar os troianos e invadir a cidade. Apesar de a estratégia não ser admitida pelos agentes, investigações de homicídios que aconteceram durante operações da PM revelam que vítimas foram mortas por policiais acusados de invadir casas sem mandado judicial para surpreender criminosos.

Um áudio gravado por um traficante também levantou a suspeita do uso da ‘troia’ numa operação da PM na Vila Aliança, na Zona Oeste, no último dia 3 de abril. ‘Quer fazer ‘troia’ com a tropa, mané? Carrega teu amigo aí. Quer fazer ‘troia’ com a tropa?’, provocou o criminoso via radiotransmissor. Durante a ação, o cabo Marco Antônio Matheus Maia foi atingido por um disparo na cabeça. Um vídeo feito por um morador mostra o socorro ao PM: um colega, sem farda e desarmado, saiu da favela carregando o agente.

Questionado sobre a legalidade da ‘troia’, o promotor Paulo Roberto Mello Cunha Junior, que atua junto à Auditoria Militar, afirma
que o fator surpresa faz parte da atuação policial. No entanto, ele afirma que expor inocentes a risco é inaceitável.

É inadmissível que terceiros sejam lesionados ou mesmo colocados em risco num cenário em que for possível à força policial evitar um confronto – diz o promotor’. (O Globo, in
https://extra.globo.com/casos-de-policia/troia-na-favela-inocentes-sao-mortos-em-tocaias-de-pms-para-emboscar-traficantes-24490031.html
)

BBC News

‘É uma metodologia conhecida como 'Tróia'. Agora cabe à Polícia apurar o que aconteceu’, diz Rodrigo Mondego, Procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ.

Pessoas ouvidas pela BBC News Brasil dizem que a prática pode ter variações, mas elas têm em comum a ideia de agentes se esconderem para atacar supostos criminosos sem serem percebidos.

É uma tática de guerra, um ataque sem chance de defesa para o alvo da operação. Muitas vezes é usada não para prender, mas para execução. Esses casos pouco repercutem porque
diz-se
que quem morreu era suspeito de ser criminoso, e isso se torna uma senha para legitimar qualquer coisa, e assim esse tipo de execução passa batido’, diz Daniel Lozoya, do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria’. (BBC News, in
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57496191
)

É bem verdade que, considerando que o réu
Lucélio
Gomes Jacinto desferiu o tiro que matou a vítima 2° Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
, bem como considerando a quantidade de mentiras ditas pelos acusados e as inúmeras contradições da versão final apontada por eles com o Laudo Pericial n. 500.02.06.2018.005258-01 (fls. 2491/2601-PDF) e algumas testemunhas,
é plausível que

o réu
Lucélio
Gomes Jacinto tenha praticado homicídio doloso contra a vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
, ou seja,
possivelmente seja
culpado.

Não obstante essa possibilidade, tem-se notório também que uma guarnição do BOPE entrando na selva para localizar e emboscar delinquentes do novo ‘cangaço’ fortemente armados com fuzil, que crivaram de balas uma viatura da PM no dia anterior, utilizando-se da controversa técnica de ‘Tróia’ sob o comando da própria vítima, que sequer tem protocolos escritos, tática cujo resultado geralmente conduz a execução de criminosos e danos colaterais, ou seja, todos esses fatos em conjunto, aliados a uma falta de motivação comprovada de um homicídio doloso,
reforça obviamente a tese do erro de fato
, ou seja,
é plausível que
o réu
Lucélio
Gomes Jacinto desferiu o tiro que matou a vítima 2o Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer

por acidente
, imaginando-se numa situação de
legítima defesa
ou
estrito cumprimento do dever legal
(descriminante putativa), ou seja,
possivelmente seja inocente.

O que se conclui dos autos, portanto,
é que existe dúvida se houve o homicídio qualificado ou se houve o erro de fato.
Até pensa-se que o réu Jacinto não seja honesto ou santo, porém o fato de os réus serem comprovadamente mentirosos não implica dizer que são homicidas. A mentira não prova o homicídio. Uma conclusão desse tipo é muito perigosa. A mentira pode ter sido por vários motivos, inclusive para encobrir essa tática controversa chamada ‘Tróia’, por ser contrária aos direitos humanos.

Insta salientar que o atual comandante do BOPE,
Cel. PM Ronaldo Roque da Silva
, com vasta experiência em combate na selva e
que participou pessoalmente da reprodução simulada
, ao analisar o caso também concluiu que
existem dúvidas se houve homicídio ou se ocorreu o erro de fato no presente caso concreto
, conforme declarou em Juízo:

É possível acontecer erro de acabar abatendo um
companheiro numa movimentação dessa? É possível, nós somos treinados e capacitados, mas ainda assim é possível ocorrer erro (...) a percepção que eu tive (na reprodução simulada) pode ser que ele não conseguiu identificar o tenente
(...)
mas o Jacinto quis matar?
Não tenho como falar. Nem que sim, nem que não
. Mas tenho por justiça que falar que
não consigo identificar que eles, mancomunados, iam querer matar o tenente, para cometer homicídio contra o tenente
(fls. fls. 3.182/3.184).

A mesma dúvida foi consignada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as pontuações feitas pelo Des. Orlando Perri sobre o presente caso concreto quando do julgamento do Habeas Corpus n. 1003872-62-2019.8.11.0000, cuja decisão foi mantida no STJ, conforme ARS n. 1543135-MT:

As provas abundam no sentido de que: 1) foi o 2o Ten. PM
Scheifer
quem, na clareira próxima a qual o veículo foi abandonado, sugeriu a realização do procedimento conhecido como Tróia; 2) foram os denunciados quem o convenceram a retornarem à cidade, em razão das condições, especialmente pelo fato de estar escurecendo e não ser habitual nem recomendável a realização de ações noturnas, a não ser quando consistente em barreiras; 3) quando saíram em direção à BR-322, onde o veículo do BOPE estava estacionado, já estava escurecendo; 4) saíram em fila indiana, nessa ordem: o
Sgt
. PM Lopes, o Cb. PM Jacinto, o
Sd
. PM Jovino e o 2o Ten. PM
Scheifer
; 5) ao se aproximarem do veículo, ouviram um barulho na mata, vindo de uma distância aproximada de 16 metros, momento em que todos se esconderam no lado oposto, adentrando a mata por cerca de 1 a 2 metros; 6) após tomarem posição de tiro, cada qual na sua linha de cobertura, lá permaneceram por aproximadamente 40 minutos; 7) quando tomaram posição, a visibilidade já era bastante reduzida; 8) apesar de ser período de lua cheia, após 40
minutos de espera a escuridão era total, maior até que aquela da noite onde os fatos foram reproduzidos; 9) decorrido esse tempo de espera, o 2o Ten. PM
Scheifer
se levantou e foi para a estrada, fazendo barulho, que despertou a atenção do
Sgt
. PM Lopes e do
Sd
. PM Jovino [o Cb. PM Jacinto viu um vulto se aproximar]; 10) em seguida houve o disparo que vitimou o 2o Ten. PM
Scheifer
; 11) caindo próximo ao
Sd
. PM Jovino, este gritou: ‘é o tenente, é o tenente’; 12) sem se importarem com as suas posições nem aos riscos que se expunham, procuraram dar a ele socorro imediato, colocando-o na viatura e tomando rumo ao hospital mais próximo; 13) no trajeto chamaram, insistentemente, por socorro, que foi ouvido por outros policiais, um dos quais serviu de batedor até a cidade de Matupá, distante a 160,7 km do local; 14) a todo tempo procuravam reanimar o 2o Ten. PM
Scheifer
, fazendo massagem cardíaca, fato este confirmado pelo 2o Ten. PM Santana; 15) a velocidade empreendida foi acima da média [demoraram 1h48min na volta, contra 2h23min da ida].

A tudo isso agrega-se a relevantíssima circunstância de que, no momento do disparo, tudo era breu e silêncio absoluto, o que impossibilitava a identificação de um ao outro.

(...)

Malgrado desconhecer o dia a dia da atividade e da rotina policial, entendo que há fortes – para não se dizer, fortíssimos – indícios de que houve falha, ou, mesmo, precipitação na operação policial que culminou no fatídico falecimento do jovem oficial 2o Ten. PM
Scheifer
.

No entanto, com a devida vênia ao entendimento exarado pela autoridade coatora, magistrado do qual nutro imensa admiração e respeito, não consigo visualizar a presença dos
indícios suficientes de autoria
da prática do crime doloso contra a vida, a autorizar a manutenção da prisão preventiva decretada.

Por mais experientes que fossem os policiais integrantes da
equipe comandada, que ostentam mais de oito anos de atividade policial, curso de ações táticas especiais e curso de patrulhamento em ambiente rural, com vasta experiência na atuação em operações de alto risco em ambiente urbano e rural, dentre outros argumentos, penso ser muito prematuro descartar, de plano, a tese do acidente, como o fez o magistrado de origem. (fls. 3063 e ss.)

Repita-se: o que se conclui é que, no mínimo, há dúvida razoável sobre a ocorrência da excludente de erro de fato, o que se deve operar em benefício dos réus e, portanto, devem ser absolvidos, conforme dispõe o art. 386, VI, Código Penal:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

VI –
existirem
circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (
arts
. 20, 21, 22, 23
,
26
e
§ 1o do art. 28, todos do Código Penal)
, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;
(Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)

Não há como sequer aplicar o tipo do artigo 206 do CPM, homicídio culposo, porque o art. 386, VI, CPP preconiza a absolvição, em conjunto com o artigo 36 do CPPM, ao dizer que o erro de fato exclui o crime, ou seja, não há dolo e nem culpa.

Observe a doutrina de Badaró sobre a dúvida com relação às excludentes:

A questão da dúvida sobre as
excludentes de ilicitude
é um dos temas que mais têm suscitado debates quanto ao âmbito de aplicação do in dubio pro reo. Se houver certeza de sua ocorrência, a absolvição é inquestionável. Por outro lado, em um processo em que não tenha sido alegada uma excludente ou que não haja qualquer prova de sua ocorrência, deve ser ela considerada não provada, sendo condenado o acusado, se provados os demais elementos do delito e a sua autoria. Toda
a discussão surgia quando havia dúvida sobre a existência de uma excludente de ilicitude. Em outras palavras, tendo sido alegada, por exemplo, a legítima defesa e, havendo dúvida sobre sua ocorrência, o juiz deverá proferir uma decisão condenatória ou absolutória?

A posição predominante na doutrina era a de que a dúvida sobre a excludente devia desfavorecer o acusado: provados todos os elementos do delito, se houvesse dúvida sobre a existência de uma excludente, o acusado devia ser condenado. Era uma transposição simplista da regra, segundo a qual o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, a ocorrência do fato típico, enquanto o réu tem o encargo de provar os fatos impeditivos do direito do autor, que seriam as excludentes de ilicitude e culpabilidade.

Discorda-se de tal entendimento. Foi correto o acréscimo da parte final do inciso VI do art.
386
do
CPP
, prevendo que, em caso de ‘fundada dúvida’ sobre a excludente de ilicitude, o acusado deve ser absolvido. Tal regra nada mais é do que um corolário da presunção de inocência enquanto regra de julgamento no processo penal, impondo o in dubio pro reo. O delito, em seu aspecto formal, é o fato típico, antijurídico e culpável. O direito de punir nasce do cometimento de um delito, mas para se efetivar depende de uma condenação em um processo penal em que sejam verificados todos os seus elementos. Afirmar que o fato constitutivo é somente o fato típico e considerar as excludentes de ilicitude e de culpabilidade como fatos impeditivos do direito de punir equivale a dizer que o delito é, tão somente, o fato típico, sem qualquer consideração acerca do caráter ilícito desta conduta e da reprovabilidade do seu autor. A distinção entre fatos constitutivos, impeditivos e extintivos do direito alegado em juízo decorre de um processo de simplificação analítica da
fattispecie
que não pode ser aplicado ao processo penal, em favor da parte acusadora e em prejuízo do acusado,
pois significaria admitir uma condenação sem que houvesse prova de todos os elementos do delito. Na prática, exigir que o acusado prove a existência de eventual causa excludente de ilicitude ou culpabilidade é inverter o ônus da prova. Em consequência, a sentença penal condenatória exige, ao lado da prova dos elementos que integram o tipo penal (fato constitutivo positivo), também a demonstração da inocorrência das excludentes de ilicitude e de culpabilidade, para que possa surgir o direito de punir estatal (fato constitutivo negativo).

Quando o réu afirma que agiu em legítima defesa ou em estado de necessidade, não se trata de alegação de um fato novo ou contraposto ao fato constitutivo do direito do autor. Não há alegação de um fato diverso do fato constitutivo do direito de punir, mas sim uma forma indireta de negar o cometimento do delito. Em outras palavras, a legítima defesa não é alegação de um fato impeditivo, mas a negação do fato constitutivo do direito de punir.

Há também uma corrente intermediária: para ser absolvido, o acusado não tem o ônus de demonstrar plenamente a ocorrência da excludente de ilicitude, mas tem o ônus de gerar uma dúvida razoável no espírito do juiz, quanto a sua ocorrência. Em consequência, bastará que a tese defensiva da ocorrência da excludente tenha um ‘grau de probabilidade’, enquanto a acusação deverá provar plenamente a inocorrência da excludente. Haveria para a defesa, portanto, um ônus probatório diminuído, em seu aspecto quantitativo, bastando gerar uma dúvida razoável, impedindo que o juiz tivesse a certeza da inocorrência da excludente.

Contudo, afirmar que, para ser absolvido, o acusado tem o encargo de gerar uma dúvida sobre a excludente equivale a dizer que o Ministério Público tem o ônus de comprovar plenamente que não ocorreu a excludente, para que o acusado seja condenado. Entre a certeza e a
ignorância, que são os dois extremos que podem existir em relação ao conhecimento de um fato, somente pode existir a dúvida. Se, para a absolvição basta a dúvida sobre um fato, em consequência, para a condenação será necessária a certeza, pois esta é o estado de ânimo em virtude do qual se estima uma coisa como induvidosa. Neste caso, os defensores da teoria intermediária, ao considerarem que o acusado tem o ônus de gerar dúvida no juiz, também devem reconhecer que, no tocante à mesma excludente, o acusador tem o ônus de trazer ao juiz a certeza de sua inocorrência.

De qualquer forma, a divergência parece ser apenas terminológica, pois afirmar que o acusado tem o ônus de gerar uma dúvida razoável equivale a dizer que, na dúvida, o juiz deve absolvê-lo.

(BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal.
E-book. Ed. 2021. Thomson Reuters Brasil. Página RB-10.24, em
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/104402244/v9/page/RB-10.24
)

Ante o exposto, se reconhece dúvidas com relação à ocorrência de erro de fato, portanto os réus devem ser absolvidos por força do art. 386, VI, CPP e princípio da presunção de inocência.

Como estavam todos juntos com o
Lucélio
Gomes Jacinto, a absolvição pela dúvida também abrange os corréus
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino, porque ainda que
Joailton
e
Werney
não tenham atirado contra a vítima, estavam juntos no local e igualmente ajudaram nas mentiras ditas pelo Jacinto, sobretudo com versões controversas.

Importante mencionar que eventual liame subjetivo entre os agentes pode surgir tanto de um acordo prévio de vontades como também pela aderência de vontades, em que não há anterior ajuste, mas existe a consciência do segundo agente de que coopera para a ação comum que
resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal. Assim, o caso é de absolvição pela fundada dúvida sobre sua existência das excludentes com relação à
Lucélio
Gomes Jacinto, que se estende aos demais acusados,
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de ABSOLVER os acusados Cb. PM LUCÉLIO GOMES JACINTO,

3o
Sgt
PM JOAILTON LOPES DE AMORIM
e

Sd
PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO
da imputação pela prática do crime previsto no artigo 205, § 2o, incisos IV, V e VI, do Código Penal Militar, na medida em que o faço com fulcro no art. 439, ‘e’ do CPPM c/c art. 386, inciso VI do CPP’.

Não obstante o brilhante e bem fundamentado decisum, três Juízes Militares do Conselho Permanente de Justiça, a 1a Ten. PM
Thallita
Kelen Fonseca
Castrillon
, o Cap. BM Lucas Souza Chermont, e o Ten. Cel. PM Alex Fontes Meire e Silva, divergiram do entendimento firmado pelo Juiz de Direito e votaram pela condenação do Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto, absolvendo os demais réus.

Apenas o 1a Ten. PM Thiago Ignacio Cardoso da Silva acompanhou, na íntegra, o voto do Juiz de Direito.

A despeito do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Paulo da Cunha, após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar, in
totum
, o brilhante raciocínio empregado pelo perspicaz Juiz de Direito da Justiça Militar, Marcos Faleiros da Silva, que analisou com maestria o arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal, no sentido de absolver o Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto da acusação que pesa contra si.

E chego a esta conclusão por dois fundamentos distintos:
1o)

a existência de erro plenamente justificável diante das circunstâncias; e,
2o)
a total e absoluta falta de
motivo
concreto e seguro que tenha compelido Cb. PM
Lucélio
a ceifar a vida do 2o Ten.
Scheifer
, intencionalmente.

I – DO ERRO PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRESENTADAS

O primeiro ponto que me leva à absolvição do Cb. PM
Lucélio
consiste na comprovada possibilidade de
erro plenamente justificável
no caso concreto.

Pelo que se depreende dos autos, em
12/5/2017
[véspera dos fatos delituosos em apuração], na Zona Rural do Município de Peixoto de Azevedo, região do Distrito de União do Norte, policiais militares tentaram abordar
duas
camionetes com indivíduos suspeitos da prática de crimes de roubo na modalidade ‘novo cangaço’, sendo uma Nissan Frontier e uma Mitsubishi L-200 Triton.

No curso da ocorrência, a guarnição policial conseguiu acompanhar somente a
Mitsubishi L-200 Triton
, que, por sua vez, perdeu o controle na estrada, oportunidade em que desceram 4 [quatro] indivíduos, fortemente armados, efetuando diversos disparos que atingiram a viatura, provocando nela estragos que impediu o prosseguimento da ação policial.

Posteriormente, com apoio de outros policiais militares, a Mitsubishi L-200 Triton foi localizada.

No dia seguinte, isto é, em
13/5/2017
, após a realização de ação policial na zona urbana da cidade de Matupá, que culminou na morte do suspeito Marconi Souza Santos, a guarnição do BOPE, comandada pelo 2o Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
, e composta pelo Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto, 3o
Sgt
PM
Joailton
Lopes de Amorim e
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino, se dirigiu ao local onde
a Mitsubishi L200 Triton havia sido abandonada.

Segundo consignado na sentença hostilizada, se tratava de uma região de selva [bioma amazônico], distante aproximadamente 160,7km do Município de Matupá, nas proximidades da Rodovia Estadual MT 322, Distrito de União do Norte.

De acordo com o Laudo Pericial n. 500.02.06.2018.005258-01 (fls. 2491/2601), a vítima
Scheifer
e os réus teriam chegado por volta das 15h57min no entroncamento da MT 322 com a entrada vicinal (carreador para extração de madeira) que dava acesso à clareira onde havia sido abandonada, no dia anterior, a caminhonete L200 de cor branca, utilizada pelos criminosos.

Lá encontraram o Ten. Cel. PM Jonas
Puziol
, militar que comandava a região, que os levou ao local onde foi encontrada a caminhonete, já recolhida por um guincho naquele momento.

Em seguida, a equipe do BOPE combinou de usar a técnica de emboscada chamada ‘Tróia’, conforme mencionou o relatório da Corregedoria da PMMT (fls. 1935), o Laudo Pericial (fls. 2491/2601) e o depoimento das testemunhas.

O Ten.
Scheifer
solicitou então que o Ten. Cel.
Puziol
levasse a viatura do BOPE e a deixasse escondida nas margens da rodovia MT 322, em um ponto distante do entroncamento desta com a vicinal, para que pudessem permanecer ali somente a guarnição do BOPE, em tocaia.

Consta ainda que a guarnição do BOPE se dirigiu àquela área
‘para realizar patrulha de reconhecimento e emboscada em área de selva, onde haveria vestígios de criminosos que atuam na modalidade de roubo conhecida como ‘novo cangaço’, os quais confrontaram a guarnição da Polícia Militar da região no dia anterior [12/5/2017] e possivelmente estariam se ocultando na mata’
.

Por ocasião da reprodução simulada, cada um dos acusados apresentou sua versão.

a)
Da versão do 2o
Sgt
. PM
Joailton
Lopes de Amorim
:

Os policiais se dirigiram à localidade com o objetivo de marcar os pontos [coordenadas geográficas], em especial com relação ao veículo camionete L200 Triton que foi utilizava pelos meliantes.

Lá chegando, fizeram varredura no local, adentrando uma área de clareira, seguindo rastros existentes [vestígios diversos].

A equipe do Ten. Cel. PM
Puziol
deixou apenas os policiais do BOPE na clareira e retornou ao entroncamento, levando consigo todas as viaturas, inclusive a utilizada pela guarnição do BOPE, a pedido do Ten.
Scheifer
.

Os policiais do BOPE então entraram na clareira em formato de fila [um atrás do outro]. O 2o Ten.
Scheifer
marcou os pontos e, como começou a escurecer, todos saíram da clareira rumo ao entroncamento com a Rodovia MT 322.

A equipe do BOPE chegou ao entroncamento por volta das 17h30min, e neste ponto fizeram uma reunião e decidiram recuar e voltar para a cidade.

Os policiais resolveram seguir em direção ao local onde foi deixada a viatura, que, segundo informado, estava aproximadamente a 150 metros do local.

Contou-se que seguiram em fila, um após o outro, na seguinte ordem: 2o
Sgt
. PM Lopes; Cb. PM Jacinto;
Sd
PM Jovino e o 2o Ten.
Scheifer
, sendo que a distância entre eles era próxima a dois metros.

Durante o deslocamento escutaram um barulho do outro lado da rodovia [margem oposta], dentro da vegetação, semelhante a um barulho de um galho quebrando a uma distância aproximada de 16 [dezesseis] metros.

Os policiais pararam e se posicionaram aproximadamente a um metro para dentro da vegetação lindeira à margem da Rodovia MT 322, cada qual a partir da posição que estavam.

Nesse momento, segundo relato do 2o
Sgt
. PM Lopes não havia mais luminosidade, e ficaram estacionados [congelados] por um intervalo de aproximadamente 1 hora, destacando que a
visibilidade era zero
e havia
silêncio total
.

Após o intervalo de tempo estacionado, escutou um barulho que vinha da retaguarda da patrulha. Logo em seguida, ouviu o disparo, porém não soube identificar de onde
o mesmo
veio.

Posteriormente, após o estampido, escutou alguém falar:
é o tenente
.

b) Da versão do Cabo PM
Lucélio
Gomes Jacinto
:

O Cb. PM
Lucélio
destacou que chegaram no local e encontraram a viatura com a equipe do Ten. Cel. PM
Puziol
, que lhes repassou informações sobre o deslocamento efetuado pela camionete L200 Triton, utilizada pelos meliantes, e a partir deste ponto adentraram em direção à clareira em duas viaturas.

Lá chegando estacionaram as viaturas e receberam orientações do Ten. Cel.
Puziol
; em seguida, foram ao local onde anteriormente estava a camionete L200 utilizada pelos meliantes.

Na sequência, solicitou-se à equipe do Ten. Cel.
Puziol
que levasse a viatura do BOPE e a deixasse em um ponto distante, ao longo da Rodovia MT 322, deixando as chaves debaixo do pneu traseiro direito dela.

De início, a intenção era fazer uma varredura até que os demais componentes da equipe do BOPE chegassem.

Foram feitas algumas varreduras no entorno em busca de rastros; após um tempo, começou a escurecer, sendo sugerido ao Ten.
Scheifer
que se retirassem.

Antes de se retraírem, o Ten.
Scheifer
marcou um ponto de coordenada geográfica onde havia uma árvore caída.

Posteriormente, voltaram da clareira em direção à Rodovia, cuja distância medida foi de 300 [trezentos] metros.

O Cb. PM Jacinto informou que saíram da clareira em fila [ou coluna] e deste ponto até o entroncamento houve muita tensão, que diminuiu na medida em que dele se aproximavam.

No entroncamento o 2o Ten.
Scheifer
marcou outro ponto de GPS e depois seguiram em coluna até o local onde estava a viatura. Estando em deslocamento, ouviram um barulho do outro lado da rodovia, razão pela qual todos – que se deslocavam pela margem da rodovia – ingressaram na vegetação, ficando o Cb. PM Jacinto a aproximadamente um metro e meio da margem, aproximadamente.

O Cb. PM Jacinto disse que, em dado momento, percebeu alguém se achegando e, enquanto notava o avizinhamento, disse que imaginou que o Tenente iria atirar, pois a considerar a posição do vulto, este deveria estar na frente dele.

Assim, ao perceber que o vulto se aproximava e ao notar que ele se virou, dando a entender que chamava alguém, resolveu atirar, não imaginando que fosse o 2o Ten.
Scheifer
.

c) A versão do
Sd
. PM
Werney
Cavalcante Jovino.

O
Sd
. PM Jovino afirmou que chegou ao local por volta das 16h00min; estando na clareira, o 2o Ten. PM
Scheifer
ficou conversando com o Ten. Cel. PM
Puziol
, enquanto ele e os demais se limitaram a colher informações e procurar vestígios; depois, seguiram até o local onde foi encontrada a camionete utilizada pelos meliantes.

Em seguida, foi determinada a retirada das viaturas, inclusive a do BOPE, ficando a guarnição na clareira efetuando
varreduras, sendo que o Ten.
Scheifer
marcou a coordenada geográfica, mas como começou a escurecer, resolveram voltar ao entroncamento.

Os policiais se agruparam em fila, na seguinte ordem: 2o
Sgt
. PM Lopes; Cb. PM Jacinto;
Sd
. PM Jovino e 2o Ten.
Scheifer
.

Chegando no entroncamento fizeram um briefing visando adequar algum procedimento, após o que foram para onde foi estacionada a viatura por eles utilizada.

Quando andavam pela margem da Rodovia escutaram um barulho,
‘como de mato quebrado’
, razão pela qual recuaram em direção à vegetação, visando se esconder, e lá permaneceram por quarenta ou cinquenta minutos.

Diz que escutou um barulho na sua retaguarda, e diante disso se posicionou de forma defensiva nessa direção.

Afirma que visualizou uma silhueta pela estrada caminhando em sua direção; em certo momento, o vulto parou e nele notou algo atravessado junto ao corpo, sugestivo de uma arma de fogo.

Narrou ainda que, enquanto observava a silhueta, escutou um disparo que veio a atingi-la; só então percebeu se tratar do Tenente, que cambaleou em sua direção. Foi quando falou:
‘é o tenente’
.

Neste primeiro momento, vamos nos ater apenas aos fatos que
antecederam
o disparo que ceifou a vida do 2o Ten. PM
Scheifer
, desde a chegada dos policiais ao entroncamento até o instante em que o Cab. PM
Lucélio
disparou contra o Tenente.

O primeiro ponto a ser destacado consiste no fato de a equipe do BOPE ter se dirigido a uma região de mata onde, possivelmente, estariam escondidos
quatro
meliantes de altíssima periculosidade e fortemente armados, os quais, no dia anterior, haviam trocado tiros com policiais e efetuados diversos disparos de arma de fogo contra uma viatura, danificando-a.

A propósito, o Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto declarou, em seu interrogatório, que um dos presos na cidade de Matupá, disse que
‘os bons estavam lá e que não iam se entregar’
.

Dito isso, podemos afirmar, com convicção, que havia muita tensão naquele instante.

Não podemos olvidar que na parte da manhã a equipe do BOPE já havia realizado outra ação policial, que culminou com a apreensão de diversas armas e munições de grosso calibre, e que, nessa diligência policial, o Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto acabou atingindo um dos suspeitos, Marconi Souza Santos, com um disparo de fuzil, que ceifou sua vida.

Percebe-se, portanto, que a adrenalina estava aflorada.

Porém, não obstante o estresse verificado com a ação policial ocorrida horas antes, que culminou no óbito de um dos supostos meliantes, o 2o Ten.
Scheifer
, que comandava a equipe do BOPE designada para a região de Matupá, decidiu se deslocar à região onde a camionete L200 Triton havia sido abandonada.

Não se pretende aqui
perscrutar
se foi certa ou errada a ação policial naquelas condições, sobretudo por se tratar de mata fechada, desconhecida, nem do horário em que ela se realizou.

Entretanto, uma coisa é indiscutível: o Comandante do grupo era o 2o Ten.
Scheifer
, razão pela qual, independentemente da concordância ou da sugestão dos demais componentes da Guarnição, a última palavra era sua.

De toda sorte, o Cb. PM
Lucélio
afirmou, em juízo, que
‘o Tenente chamou para ir até onde o carro foi abandonado. Eu falei que estava pronto. Um falou que não, melhor esperar a equipe chegar. Um ficou indeciso e eu falei para irmos’
.

Ou seja: pelo que consta dos autos, um dos policiais tentou
dissuadir a vítima de realizar a ação policial naquelas condições, sobretudo porque, pela manhã, já havia ocorrido uma operação estressante que resultou na prisão de dois envolvidos, na apreensão de fuzis e na morte de um dos acusados.

No mesmo sentido, é a versão do
Sd
. PM
Werney
Cavalcante Jovino, segundo o qual
‘tentaram convencer o Tenente a não ir para a região da mata’
, sobretudo porque a equipe não estava completa.

É importante destacar que a equipe do BOPE é composta por 8 [oito] membros, mas naquela oportunidade havia apenas 4 [quatro], que se deslocaram em uma aeronave, enquanto os demais foram por via terrestre.

Mesmo diante de todas as adversidades e condições desfavoráveis, o 2o Ten.
Scheifer
resolveu ir para a região onde havia ocorrido o confronto no dia anterior, inclusive entrando na mata, contrariando uma orientação de seu superior, o Cel. PM Josenildo Silva de Oliveira, então Comandante do BOPE à época dos fatos, segundo o qual
‘ele [Ten.
Scheifer
] falou que ia deslocar para região do confronto. Eu fiz uma orientação. Cuidado, não entra na mata, espera o restante da guarnição chegar. A patrulha tem que ir em oito’
.

Pelo que ficou comprovado nos autos, essa foi a primeira operação em campo do Ten.
Scheifer
, e como a ação policial realizada pela manhã resultou frutífera, ao que tudo indica ele resolveu dar prosseguimento na tentativa de encontrar os outros meliantes, possivelmente por estar empolgado em solucionar o caso.

Entretanto, lamentavelmente, aquela foi a primeira e última operação sob comando do Ten.
Scheifer
, haja vista o trágico resultado que se sucedeu.

Não estou aqui a afirmar que ocorreu um erro estratégico na conduta do Ten.
Scheifer
, até mesmo porque não possuo conhecimento
técnico para debater o assunto.

Porém, ficou evidenciando, com clareza solar, possível
falha de comunicação
naquela oportunidade, sobretudo no momento de progressão de um dos integrantes da equipe.

Transcrevo, abaixo, trechos do depoimento prestado na fase judicial pelo
Ten. Cel. Orlando Vinícius Souza Coutinho
.

Apenas para fins de registro, o Ten. Cel. Orlando Vinícius Souza Coutinho esteve no local do crime após os fatos, e já tinha sido o comandante daquela equipe antes do Ten.
Scheifer
, sendo, portanto, extremamente qualificado para esclarecer questões atinentes à técnica recomendada para aquelas situações.

Destaco, abaixo, trechos do seu depoimento:

‘- Diante de uma ameaça real, a primeira preocupação é a segurança da equipe, que se transforma em ter um abrigo e uma posição mais confortável para observar a situação e dar a resposta necessária para aquela ameaça conforme a legislação que a gente respeita.

- A patrulha não deve perder a ligação entre os homens.

- A recuperação do patrulhamento deve ser feita de uma maneira coordenada, e deve ser feita que toda equipe já entendeu que vai ser retomado um processo de progressão, de retração, do patrulhamento.

- Não pode fazer uma ação isolada, sem que a equipe esteja sabendo deste procedimento, ou seja treinado este procedimento, porque se não pode acontecer interpretações difusas ao esperado.

- No período noturno a comunicação é feita de maneira visual, gestos e sinais, ou de maneira tátil (contato físico), se não existe ligação, tem que ser feita verbal, mesmo que coloque em risco um pouco a patrulha. O pior é se você não tiver nenhuma comunicação, e a patrulha entender você como possível ameaça. Então, a comunicação tem que existir.

- O tomador da decisão tem que esperar o pronto da equipe.

- A verbalização com cidadão é sempre recomendada. Só que quando você deixa de fazer este procedimento porque colocaria sua vida em iminente risco, a vida é sempre mais importante.

- Em situações de conflito, a verbalização tem que ser suprimida.

- Eu acredito que nenhum policial que participa de situações complexas vai para uma operação com intuito de acontecer um incidente como o que está sendo julgado. Todo profissional que atua em ocorrências de grau de ameaça maior está sujeito a participar de número maior de combate e de conflitos, onde pode ter resultados positivos ou negativos.

- Eu acredito que houve uma falha, e não em uma atitude consciente de tomada de decisão.

- A reflexão sobre a operação, sobre uma decisão, sobre uma atitude é comum em todas as áreas, na polícia não é diferente.

- Uma situação atípica, acaba gerando comportamentos atípicos. Em uma situação como essa, se eu estivesse lá, seria comum o profissional mais envolvido no ato estar exaltado, para não dizer perdido na sua própria razão, e tentando achar alguma justificativa para que afague o sentimento de tristeza ou de culpa.

- Me deparei com semblante de tristeza ou de decepção, porque foi um resultado que ninguém queria.

- Os policiais envolvidos na operação eram experientes. Com capacidade profissional e técnica para estar onde estava.

- Já participei de algumas operações com ele, mas não me recordo se houve confronto.

- Não me senti inseguro trabalhando com eles. Todos eram dotados de boa habilidade técnica.

- Pelos relatos já tinha acabado a luminosidade do dia. Todo profissional que trabalhou na selva, sabe que na selva escurece mais cedo. Totalmente possível que a gente não tenha identificação completa para distinguir se a silhueta humana é um integrante de sua equipe ou uma ameaça.

- Buscar o abrigo ao solo é cabível em qualquer terreno. Agora, a comunicação, fica complicado porque a parte visual depende da visibilidade.

- Uma falha da equipe foi não ter realizado o contato oral, eu teria feito isso.

- Esta equipe já tinha entrado em confronto no mesmo dia. A adrenalina está mais aflorada. Acredito que a comunicação teria que ter sido buscada, nem mesmo que fosse oral, sobretudo em virtude de confronto anterior.

- A técnica sobrepõe à sensibilidade. Acredito que o profissional, identificando uma ameaça, ele reage. Eu acredito nessa situação.

- A ligação da patrulha não pode ser perdida. Tem um treinamento específico para quando há perda da ligação da patrulha. Talvez um outro ponto de reunião. Não sei se isso foi feito. Mas é ensinado.

- O que não pode acontecer é o profissional não estabelecer uma comunicação, abandonar sua posição, e iniciar uma progressão sem que a equipe tenha conhecimento. Isso seria um
erro grosseiro
.

- No bojo do processo se falar que foi um ‘bora’. Todo mundo ficou em dúvida de quem falou esse ‘bora’. E depois desta comunicação houve a progressão do Ten.
Scheifer
. Vidas foram perdidas porque houve verbalização. A verbalização denunciou a posição.

- Eu posso dizer que a falha nunca acontece de maneira
isolada. Até acontecido aquela verbalização, que o senhor acabou de dizer, e depois ter cominado num disparo amigo, que culminou no óbito do Ten.
Scheifer
, eu acredito que algumas falhas aconteceram.

- Na minha opinião, ele tinha acabado de chegar do curso de Operações Especiais, ele tinha pouca experiência operacional. Ele tinha o conhecimento técnico, mas não tinha tido ainda, não tinha vivenciado na prática experiências reais e foi a primeira operação que ele foi e teve este desfecho trágico.

- Outro ponto que na minha opinião deveria ter sido respeitado, não sei de quem foi a decisão, após ter tido um primeiro confronto, ainda que fosse em cenário urbano, eu acho que a equipe ela tem que dar uma refletida sobre a ação antes de começar outra, a não ser que essa ação seja intimamente continuada, que até onde eu tenho conhecimento não foi o caso.

- Depois, não menos importante, pelo que eu tenho conhecimento, a patrulha ela perdeu a ligação, e para quem teve instrução de patrulhamento, sabe que a ligação é um elemento básico, que ele deve ser preservado constantemente dentro de uma patrulha, não deve ser perdido para não acontecer a circunstância de perder a unidade operacional, para não ter um elemento solto que não sabe se é ameaça ou força amiga.

- Às vezes não é o procedimento que precisa ser revisto, mas os profissionais serem treinados novamente. O vício de procedimento que leva à falha. Acredito mais na falha da execução do que falha do procedimento’.

Outro depoimento de extrema relevância é o do corréu absolvido,
Sd
. PM
Werney
Cavalcante Jovino, segundo o qual também chegou a ter dúvidas se a
‘silhueta humanoide’
por ele visualizada era algum companheiro ou uma ameaça.

Confira-se:

‘- Quando estava escurecendo, estávamos retraindo, dado momento, a equipe escutou um barulho do outro lado da estrada, como de praxe, tentamos nos abrigar, para sair fora da vista da ameaça. A denúncia era que tinha quatro indivíduos fortemente armados com fuzil, inclusive, no dia anterior, tinha neutralizado uma viatura com um tiro de fuzil 762 e estavam ali prontos para revidar, conforme informações do conduzido
Agnaildo
.

- Ficamos ali por cerca de quarenta, cinquenta minutos naquela posição, escondido, tentando entender a situação, a tensão aumentando. Determinado momento, o
Sgt
. Lopes que ia pegar a viatura, estava mais à frente, o Cb. Jacinto, eu estava na terceira posição, e o Ten.
Scheifer
na última posição. A gente tinha aquela ideia de alinhamento ali. Não deu tempo de a gente planejar a posição de cada um, porque foi uma situação atípica. Ouvimos o barulho e entramos no mato e ficamos aguardando.

- Comecei a escutar um barulho aqui do meu lado esquerdo para retaguarda. Estava tentando entender. Me voltei para aquele lado, imaginando que fosse um dos meliantes. Ou o Tenente
Scheifer
tentando se ajeitar. Permaneceríamos até alguém dar o ok.

- Voltei para aquela situação do barulho, quando olhei para frente vejo aquela silhueta humanoide na minha frente. Então vou me virando lentamente, já tomo posição de responder aquela injusta agressão, pois possivelmente poderia ser um dos perpetradores ali. Porém, estou ali tentando entender o que era, até distinguir se era o Tenente ou não.

- Quando penso que não, só escuto o barulho e já veio caindo colocando a mão no abdômen e eu disse é o Tenente, é o Tenente, e o Lopes foi buscar a camionete. Ele caiu quase na minha frente. Só caiu com a mão no abdômen e gemendo. Colocamos ele na viatura e fomos.
Fiquei no banco traseiro da L-200, o Jacinto ficou no banco do carona, e o
Sgt
. Lopes dirigindo, modulando, pedindo socorro.

- Uma distância de dois metros de cada um.

- Congelamos e entramos para o mato.

- Não dava para ver o Tenente ou o Jacinto. Não tinha como ver por causa da mata, nem mesmo se fosse de dia.

- O tenente caminhou pela estrada e veio caminhando na estrada.

- Eu não fiquei na linha de tiro. Ele caminhou para estrada.

- Acreditávamos que seria um confronto, pela dinâmica total.

- Não teve comunicação do Tenente. Tem que ter este comando. Não teve este tipo de comando, dentro da doutrina, para voltar a progredir, tem que ter um comando de voz, indo e voltando. No dia não teve.

- Eu escutei o barulho do meu lado esquerdo. Porém, eu me voltei para aquela situação, me deparei com o vulto na estrada. Estava pronto para reagir uma injusta agressão. Fiquei em posição de responder. Se preparou para agir’.

E não foi apenas a prova testemunhal que comprovou, indene de dúvidas, a impossibilidade de identificação.

No Laudo Pericial de Reprodução Simulada ficou expressamente consignado que
‘foi efetuado o teste visando verificar as condições de visibilidade no local no mesmo intervalo de horário ocorrido. Este teste revelou não ser possível identificar a pessoa, pois a luminosidade só permitiu ver vultos, ainda que houvesse lua cheia no dia da reprodução, ou seja, mesmo com certa luminosidade natural’
.

Está claro, portanto, diante de todas as circunstâncias apresentadas, ser
plenamente justificável o erro
perpetrado pelo Cb. PM
Lucélio
,
no momento em que
efetuou o disparo.

E não estou a me referir apenas à falta de visibilidade, que, por si só, diante das circunstâncias, já seria motivo mais que suficiente para acolher a tese defensiva.

Conforme bem pontuado pelo Ten. Cel. PM Orlando,
‘houve uma falha, e não uma atitude consciente de tomada de decisão’
, agravado, sobretudo, pela falha de comunicação
no momento em que
o Ten.
Scheifer
abandonou sua posição, iniciando uma progressão sem que a equipe tivesse conhecimento.

Não estou imputando a responsabilidade à vítima.

Absolutamente.

Porém, como bem destacou o Ten. Cel. Orlando,
‘esta equipe já tinha entrado em confronto no mesmo dia. A adrenalina está mais aflorada. Acredito que a comunicação teria que ter sido buscada, nem mesmo que fosse oral, sobretudo em virtude do confronto anterior’
.

Por todas essas razões, entendo plenamente plausível a tese defensiva de erro de fato, previsto no art. 36 do CPM, segundo o qual:
‘É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima’
.

II – DA ABSOLUTA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO PELO QUAL O CB. PM LUCÉLIO GOMES JACINTO PRETENDIA CEIFAR A VIDA DO 2o TEN. PM CARLOS HENRIQUE PASCHIOTTO SCHEIFER

O segundo ponto que discorro em meu voto, e talvez aquele que possa suscitar maiores debates, diz respeito à absoluta falta de prova nos autos do[s] motivo[s] pelo[s] qual[
is
] o Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto pudesse ter para ceifar a vida do 2o Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
.

Não foram uma ou duas, mas várias as teorias elucubradas
para justificar o
dolo
na conduta do Cb. PM
Lucélio
.

Para melhor compreensão do meu voto, discorro brevemente sobre elas, individualmente.

II.a
) DO DESENTENDIMENTO ENTRE O TEN. SCHEIFER E O CB. LUCÉLIO NO MOMENTO DO PREENCHIMENTO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA RELACIONADO À DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NO ÓBITO DE MARCONI SOUZA SANTOS

A primeira delas e, quiçá, a mais contundente, diz respeito ao suposto desentendimento entre o Ten.
Scheifer
e o Cb.
Lucélio
, no momento do preenchimento do Boletim de Ocorrência relacionado à diligência ocorrida na parte da manhã, que resultou no óbito do meliante Marconi Souza Santos.

De antemão, já me adianto em afirmar que a aludida teoria não possui a menor plausibilidade, por um único motivo.

Se houvesse, de fato, ocorrido uma calorosa discussão ou menor desentendimento entre o Ten.
Scheifer
e o Cb.
Lucélio
sobre a diligência realizada no período matutino, será que o Tenente, com toda sua experiência, faria uma ação policial horas depois dentro de uma mata fechada com aquela mesma equipe, sem esperar o restante da guarnição?

Se existisse alguma insatisfação do Ten.
Scheifer
com o comportamento do Cb.
Lucélio
em razão do disparo efetuado no suspeito Marconi horas antes, será que ele não teria repreendido o Cabo ali mesmo, inclusive mandando-o de volta para Cuiabá e comunicando tal fato ao Comandante do BOPE?

Com todas as vênias, o fato de o Ten.
Scheifer
ter resolvido fazer uma ação policial horas depois da diligência anterior não demonstra descontentamento com o resultado da operação realizada por
sua equipe na parte matutina.

Caso tivesse ocorrido discussão anterior, por certo que o Ten.
Scheifer
teria adotado as providências necessárias, sobretudo para comunicar seus superiores sobre o ocorrido.

Contudo, o Cel. PM Josenildo Silva de Oliveira, Comandante do BOPE à época dos fatos, disse que
‘conversei com o Ten. Cel.
Puziol
depois. Oficial mais antigo da localidade. Não falou nada sobre qualquer discussão da equipe com o Ten.
Scheifer
. Em nenhum momento isso foi falado’
.

Neste particular, importa anotar que, em exame ao Boletim de Ocorrência registrado quanto ao episódio, o 2o Ten. PM
Scheifer
figurou como um dos responsáveis pelo teor das informações nele contidas, que retrata ter o Cb. PM Jacinto agido em
‘legítima defesa e estado de necessidade à ação do agressor’
[sic].

Nessas condições, não havia razões para
‘desentendimentos’
entre o 2o Ten. PM
Scheifer
e o restante da patrulha do BOPE, uma vez que ele próprio anuiu aos termos do Boletim de Ocorrência que registra ter o Cb. PM Jacinto agido sob excludente de ilicitude.

Além disso, tivesse havido qualquer desentendimento momentos antes, certamente não se realizaria a ação policial horas depois.

As únicas provas existentes nos autos a respeito de uma discussão dizem respeito aos depoimentos prestados pelos Ten. Cel. Sávio Pellegrini Monteiro e pelo Maj. Saulo Pellegrini Monteiro, que, por não estarem presentes na região, afirmaram por
‘ouvir dizer’
sobre o desentendimento.

Nenhuma testemunha presencial confirmou o referido desentendimento.

Além disso, será que o experiente e preparado Ten.
Scheifer
, após discutir com um de seus comandados, faria a operação de alto risco naquelas circunstâncias? Tivesse ocorrido a quebra de confiança por parte de algum dos policiais, será que o Tenente não teria se precavido e postergado para o dia seguinte a diligência na mata?

Analisando sob outro ângulo,
Lucélio
, policial experiente e conhecedor de vários procedimentos, teria tentado contra a vida de
Scheifer
ainda com o ânimo exaltado, logo após a alegada discussão com seu comandante? Não teria sido melhor esperar a
‘poeira baixar’
para, daí então, retaliar contra seu superior?

Certamente,
Lucélio
não era amador a ponto de ceifar a vida de seu comandante simplesmente por ter ficado contrariado com a suposta repreensão recebida, especialmente porque foi inocentado no boletim de ocorrência atinente à morte do miliciano, motivo do suposto desentendimento.

A mim me parece pouco provável que este motivo – que sequer chegou a ser comprovado – tenha sido a mola propulsora para o homicídio do Ten.
Scheifer
.

O
Sd
. PM Jovino afirmou que
‘o Tenente não demonstrou descontentamento com a equipe, pelo contrário, ele elogiou muito a guarnição. Não tinha como entrar em atrito com o Jacinto, porque o Jacinto foi pelo fundo da residência’
.

De igual modo, o
Sgt
. Lopes asseverou que
‘não houve desentendimento entre o Tenente e o Jacinto por causa da morte do Marconi. Quem fez o BO foi a guarnição local. Se tivesse algum desentendimento, o Tenente não teria confiado à guarnição local fazer o boletim sem a presença dele’
.

Por todas estas razões, não procede este motivo invocado pela acusação.

II.b
– DO DIÁLOGO TRAVADO ENTRE O CB. PM. LUCÉLIO GOMES JACINTO E O SD. PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO

Outro ponto absolutamente nebuloso consiste no diálogo travado entre o Cb. PM
Lucélio
e o
Sd
. PM Jovino, no qual
Lucélio
teria asseverado:
‘Esse comando é muito legalista. O que você acha?’
.

Antes de tudo, importante traçar o contexto no qual esta frase foi inserida.

A testemunha que presenciou o diálogo,
Sd
. PM Alex Sander de Souza
Vizentin
, declarou que:

‘Que em dado momento na finalização do boletim de ocorrência sobre esse fato na CIA PM de Matupá-MT, o 2o Ten.
Scheifer
, Comandante da Guarnição do BOPE que atuou na ocorrência, determinou para a testemunha para que os três conduzidos envolvidos nos fatos ficassem cada um em uma viatura PM e dali deslocassem rumo à Delegacia Municipal. Que neste instante de divisão dos conduzidos nas viaturas, ouviu dois integrantes da guarnição do BOPE, os quais não sabe identificar conversando e um deles disse: ‘Esse comando é legalista. O que você acha?’. Que no momento que a testemunha se aproximou da viatura PM os dois componentes da guarnição especializada pararam de conversar’.

A indagação que se faz é: uma frase totalmente descontextualizada é motivo bastante para se reconhecer o dolo na conduta de alguém? A frase dita pelos policiais não poderia ser interpretada como um elogio, ao invés de uma crítica?

Ainda que tenha sido uma crítica feita ao ‘comando’, não é possível extrair da conversa captada pelo
Sd
.
Vizentin
que eles estivessem tramando a morte do Ten.
Scheifer
.

Além disso, a expressão ‘comando’ é bastante ampla,
podendo se referir ao Comandante-Geral da PMMT, ao Comandante do BOPE, ao Comandante da PM local, ou até mesmo ao Ten.
Scheifer
.

Ressalto, neste particular, que na fase instrutória o Cb. PM
Lucélio
, ao responder as perguntas formuladas pelo Conselho de Justificação, declarou que
‘a gente nunca chama ninguém de ‘comando’. Se cheguei a falar ‘comando legalista’, não me referia ao Ten.
Scheifer
, porque me referia a ele como 06’
.

De mais a mais, faço minhas as palavras do eminente Juiz de Direito da Justiça Militar, que em seu brilhante voto destacou:

‘Desse modo, após análise do comentário ouvido e levado pelo
Sd
.
Vizentim
ao conhecimento do encarregado do IPM, verifico que, apesar de suspeito, não foi corroborado com as demais provas arrecadadas nos autos, no sentido de indicar uma possível animosidade entre os militares do BOPE, em especial entre o
Cb
Jacinto e o
Ten

Scheifer
, até porque o Ten. Cel.
Puziol
, a maior autoridade militar na região, não estava gostando da operação do BOPE desde o início, conforme ele mesmo disse em juízo às fls. 2.979/2.981, portanto se houve o comentário, o comando é muito legalista (10:09), poderia ter se referido ao Ten
.

Scheifer
mas também poderia ser relacionada ao Cel.
Puziol
. Ademais, importante mencionar que a vítima Tenente
Scheifer
não era tão legalista assim, uma vez que comandava um tipo de tática militar ‘Tróia’ que não encontra amparo em lei ou manual de patrulhamento, cuja compatibilidade com a Constituição é extremamente controversa’.

De toda sorte, pretender utilizar tal diálogo para justificar uma possível motivação para o homicídio do Ten.
Scheifer
é, no mínimo,
temerário
, máxime porque em momento algum foi dito algo neste sentido, ou seja, de que eles deviam matá-lo para evitar possíveis punições pela morte de Marconi.

Forte em tais razões, este episódio não mostra nenhum
desejo ou intenção dos réus em ceifar a vida do Ten.
Scheifer
.

II.c
) DA REUNIÃO FEITA PELOS POLICIAIS DO BOPE APÓS A NOTÍCIA DO FALECIMENTO DO TEN. SCHEIFER

A acusação sustenta que, após o óbito do Ten.
Scheifer
, os três integrantes da guarnição do BOPE se reuniram em uma sala, inclusive impedindo a entrada de outras pessoas.

Conclui o MP que
‘resta nítido que, temendo o não acobertamento de qualquer desvio de conduta na operação que culminou na morte do suspeito Marconi e adoção de eventuais medidas por parte da vítima TEN. SCHEIFER, que podiam resultar em responsabilização e até mesmo, eventualmente, a perda da farda, encetaram tal plano espúrio (eliminar a vida do TEN. SCHEIFER), visando a ocultação de eventual ação criminosa’
.

De fato, o
3o
Sgt
. PM
Joailton
Lopes de Amorim
confirmou que reuniu os outros dois integrantes da equipe,
‘porque todos estavam abalados’
, e pretendia
‘passar uma palavra de força para segurar a onda’
.

Não se reuniram para encetar qualquer plano espúrio, conforme asseverado pela acusação.

Fosse essa a intenção dos policiais, por certo que não fariam isso em uma sala onde pudessem ser vistos por outras pessoas.

Seriam ignorantes e despreparados a ponto de armar uma versão dentro do hospital onde seu comandante havia acabado de falecer?

A própria testemunha, que foi proibida de entrar na sala, o 3o
Sgt
. PM Antônio João da Silva Ribeiro, declarou em juízo que os policiais estavam
abalados
e
chorando
.

Some-se a isso que o referido militar afirmou que
estava sem farda
, razão pela qual não tinha como ser reconhecido como policial, justificando assim a atitude dos integrantes do BOPE, como se
vê:

‘Depois da confirmação do óbito, eles foram para uma sala reservada, tentou entrou na sala, mas eles pediram para não entrar,
eu estava à paisana
. Acho que eles não sabiam que eu era policial militar. Eles estavam abalados, chorando. Conversei com Jacinto no dia seguinte. Primeira vez que encontrou com eles foi no Hospital. Quando chegamos, foi coisa de minutos, chegou a notícia do falecimento’.

Se a intenção dos réus fosse, de fato, combinar uma ‘estória-cobertura’, por certo não fariam à vista de outras pessoas, logo após a notícia do óbito de seu comandante, mas em outra oportunidade – inclusive na mata onde os fatos aconteceram –, longe dos olhos de possíveis testemunhas.

II.d
– DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM DESFAVOR DO CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO, A PARTIR DO DEPOIMENTO COLHIDO PELO TEN. SCHEIFER

Sem sombra de dúvidas, este é – de longe – o mais frágil dos argumentos empregados para tentar comprovar a intenção do Cb. PM
Lucélio
em ceifar a vida do Ten.
Scheifer
.

Segundo apurado, durante a instrução criminal, no dia 11/5/2017 [dois dias antes dos fatos delituosos], o Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
informou ao Subcomandante do BOPE/PMMT que, em 9/5/2017, a Sra. Patrícia Carolina da Cruz havia comparecido naquela unidade policial para registrar uma denúncia contra o Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto, sendo o depoimento colhido por
Scheifer
, que estava na condição de Fiscal de Dia naquela data.

A dúvida que emerge dos autos é: qual a ligação do depoimento com o falecimento?
Lucélio
chegou a ter conhecimento do procedimento instaurado contra si? Por essa razão teria ele agido em represália contra o Tenente?

Convém destacar que não há nenhum indício de que o Ten.
Scheifer
tenha adotado uma postura ativa para instauração do procedimento, ou qualquer outro comportamento que pudesse prejudicar a situação funcional do Cab. PM
Lucélio
, com aptidão de criar animosidade entre eles.

Com todas as vênias, não possui menor cabimento pretender ligar este fato ao evento que culminou na morte do Ten.
Scheifer
, haja vista que este, simplesmente, colheu o depoimento naquela data por ser o Fiscal do Dia, informando-o à autoridade superior, sem nenhuma providência ulterior dele para abertura de investigação contra o apelante.

II.e
– DAS FALSAS AFIRMAÇÕES FEITAS PELO CB. PM LUCÉLIO GOMES JACINTO

Aqui estamos diante do ponto mais sensível e lastimável de tudo que foi vivenciado neste fatídico episódio, qual seja: as mentidas elaboradas pelo
Cb. PM
Lucélio
.

Obviamente que a perda mais lamentável de todo ocorrido diz respeito à morte do jovem e promissor 2o Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
.

Contudo, a atitude impensada do Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto em não ter assumido a autoria do disparo que ceifou a vida de seu comandante por certo denegriu não apenas sua imagem, mas de toda a instituição, em especial do BOPE.

O douto Relator, Des. Paulo da Cunha, salientou em seu voto que o ponto mais evidente e
grave
que desfavorece a tese absolutória diz respeito às inúmeras patranhas e tentativas de esconder a verdade dos fatos.

Apesar do gravíssimo e reprovável comportamento adotado pelo Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto, entendo que as várias versões por
ele contadas, muitas delas mentirosas, não autorizam sua condenação pela prática do crime de homicídio doloso.

Sobre este ponto, o Juiz de Direito da Justiça Militar, Marcos Faleiros da Silva, assim destacou:

‘A questão importante refere-se às mentiras sequenciadas ditas pelos réus após o evento, aparentemente combinadas, o que também está bem registrado nos autos. Existem incongruências graves da versão dos réus com relação ao ocorrido, o que foi mudando de acordo com o que as investigações iam encontrando, como se para adaptar a defesa ao caso concreto. As divergências vão desde as palavras ditas ou não ditas pela vítima no momento do crime, posição da arma se em posição de vietnamita ou não, barulho do disparo etc.

A título de exemplo, tem-se o laudo pericial de reprodução simulada n. 500.02.06.2018.005258-01 (fls. 2.490/2.600), o qual concluiu a incompatibilidade da versão apresentada pelo Cb. PM Jacinto com relação aos fatos (dano no fuzil e lesão na vítima).

Confira-se: ‘(...) Prosseguindo a reprodução, foi solicitado ao Cb. PM Jacinto que indicasse qual foi a sua posição e a do tenente no momento do disparo. Num primeiro momento foi utilizado um fuzil compatível com aquele utilizado pelo 2o Ten. PM
Scheifer
no dia do evento. O Cb. PM Jacinto então procedeu conforme a sua versão indicando qual seria a sua posição e a do tenente e, ainda, com o emprego de uma mira laser fixada ao fuzil, onde, no corpo do tenente, teria mirado. Em seguida foi feito o mesmo procedimento com o fuzil utilizado pelo tenente
Scheifer
no dia do evento. Notou-se naquele momento a incompatibilidade da versão apresentada pelo Cb. PM Jacinto com relação à materialidade fática (dano no fuzil e lesão na vítima). Diante dessa situação o Cb. PM Jacinto fez ponderações no sentido de tomar plausível sua versão, indicando algumas posições possíveis. Foi indagado
pela Perícia Técnica ao Ten. Cel. PM Roque do BOPE sobre a postura/posição ao sair do local (caso o tenente)
[Respondeu
o Ten. Cel. PM Roque que a postura/posição adotada é de acordo com o nível de risco. Para um nível de risco mais alto a pessoa sairia, atenta e até encurvada, mas para um nível de risco menor estaria numa posição mais confortável e, portanto, mais ereta]. Na sequência o Ten. Cel. PM Fernando fez uma indagação. [O Ten. Cel. PM Fernando pediu para o ator (que representou o ex-2° Ten.
Scheifer
) efetuar o giro (movimento de corpo), conforme a versão do Cb. PM Jacinto que informou que a vítima efetuou um giro no sentido de olhar para trás. Nesse movimento notou-se que o giro feito, conforme alegado, seria incompatível, pois o dano existente no fuzil e o local da lesão (próximo do umbigo) não seriam correspondentes. Analisando essa situação restou provado ser incompatível que a vítima tenha se movimentado (girado do jeito informado pelo Cb. PM Jacinto) visto que, se assim o fosse, a posição da lesão na vítima seria em outro local]. A Perícia Técnica reproduziu essa situação procurando encontrar uma posição compatível ao fato narrado. A partir da materialidade existente para que o fuzil fosse atingido pelo projetil e posteriormente lesionasse a vítima, esta arma deveria estar em repouso junto ao corpo do tenente, neste caso, não sendo compatível a posição ‘vietnamita’ nem de engajado’.

Portanto, verifico que o isolamento em que os réus se colocaram logo após constatado o óbito, em que pese também relacionar-se com o sentimento da perda de um companheiro de farda, também teve o objetivo de combinarem a versão que seria apresentada, ou seja, dizer inverdades.

Sobre as mentiras, o réu CB Jacinto declarou o seguinte, consoante termo de audiência de fls. 3.440/3.442:

‘(...) que no dia seguinte nós ficamos na guarnição do
subcomandante, que hoje é Tenente-Coronel Paulo César, é... depois ali eu até pensei em falar a verdade e contar o que tinha acontecido, mas é igual eu falei pro senhor, igual eu falei lá atrás, ninguém veio perguntar depois mesmo o que tinha acontecido, e tinha ficado, eu entendi, posso ter feito a leitura do cenário errada, que tinha ficado uma situação mais aceitável pra Polícia Militar, pro BOPE, entendeu, e até mesmo um certo medo, um certo receio de falar ali e trazer tudo à tona de novo [...] eu sinceramente eu tive medo e também, sei lá, de uma forma errada, isso eu não faria de novo, essa parte eu não faria de novo. Então de uma forma errada eu tentei de uma forma defender a própria Polícia Militar e o próprio BOPE, até mesmo porque, é....porra a gente criou essa doutrina, nós criamos o patrulhamento rural e acabou que por causa de um erro aconteceu isso tudo, entendeu? Agora, não querendo soltar o erro
pra
cima do tenente, mas assim, é uma coisa que nunca tinha acontecido, como eu já falei, em várias operações que eu fui, nunca tinha acontecido de um operador levantar e sair andando, entendeu [...] eu já tentei me colocar milhões de vezes no lugar do tenente
Scheifer
, porque que ele levantou, porque que ele não verbalizou, porque que ele não fez o que era o procedimento (00:42)’.

Consoante destacado pelo conspícuo Relator, Des. Paulo da Cunha, em seu voto,
‘a versão inicial apresentada foi a de que o disparo que vitimou o 2o Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
foi feita por um criminoso contra a equipe policial’
.

Consignou, ainda, que
‘a narrativa constante no Boletim de Ocorrência n. 2017.160717 e as primeiras declarações do apelante, Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto, que afirmaram que o 2o Ten. PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
foi morto por disparo efetuado por um criminoso durante buscas em região da mata, não são verdadeiras, e foram desmentidas pelo Laudo Pericial n. 2.3.2017.28270-01’
.

Não se põe dúvida que o Cb. PM
Lucélio
mentiu sobre não ter sido o autor do disparo que ceifou a vida do Ten.
Scheifer
, assim como a posição que a vítima estava no momento do disparo.

Contudo, a indagação que se faz é: a[s] mentira[s] por ele contada[s] é[são] prova[s] cabal[
is
] da existência dolo em sua conduta?

Em outras palavras: o Cb. PM
Lucélio
faltou com a verdade para acobertar sua intenção em ceifar da vida do Ten.
Scheifer
?

Com todas as vênias possíveis, entendo que a resposta para ambos os questionamentos só pode ser
negativa
.

O Ten. Cel. Orlando Vinícius Souza Coutinho, que serviu por anos no BOPE e, inclusive, chegou a liderar a equipe composta pelos três policiais envolvidos na presente ação penal, afirmou, peremptoriamente,
‘que houve uma falha, e não uma atitude consciente de tomada de decisão’
.

O mencionado militar destacou, também, que
‘uma situação atípica, acaba gerando comportamentos atípicos. Em uma situação como essa, se eu estivesse lá, seria comum o profissional mais envolvido no ato estar exaltado, para não dizer perdido na sua própria razão, e tentando achar alguma justificativa para que afague o sentimento de tristeza ou de culpa’
.

Nada justifica a mentira, sobretudo em se tratando de um policial tão qualificado, treinado e preparado como o Cb. PM
Lucélio
, digno de elogio de vários policiais inquirido no curso da ação penal.

Mas daí concluir que a estória-cobertura por ele contada é um indício de que agiu
dolosamente
para ceifar a vida de seu Comandante, em plena operação policial, se mostra um raciocínio exagerado e equivocado, data vênia.

O 2o Ten. PM Leandro
Zucheti
, em juízo, que já operou com os réus em operações do ‘Cangaço’, afirmou que
‘nunca teve problema
com indisciplina com Jacinto’
.

O Ten. Cel. Orlando Vinicius Souza Coutinho declarou que
‘o Jacinto tem um perfil proativo, busca atividade e busca o trabalho. Agora, das experiências que tive com ele como profissional, ele somou com a equipe, nunca o vi tentando persuadir, ele não via dificuldade em cumprir a missão’
.

Assinalou, em complemento, que
‘trabalhei com o Jacinto de seis a sete anos. Atribuí muitas funções para ele, dei muitas ordens para ele, e não tem nenhuma que ele não cumpriu. Então, eu não consigo perceber essa capacidade de confrontar uma ordem legal, técnico emanada, não vejo nada disso sobre ele’
.

Partindo dessa premissa, forçoso reconhecer que a inexistência de histórico de indisciplina ou de insubordinação do Cb. PM
Lucélio
para com os seus superiores, é um forte indicativo que ele não tinha interesse algum em ceifar a vida do Ten.
Scheifer
, mesmo que, hipoteticamente, estivesse insatisfeito com a forma de comando.

Mas, por qual razão
Lucélio
criou a história de que
Scheifer
havia sido atingido por um dos meliantes?

No seu interrogatório, o Cb. PM Jacinto se defende dizendo que
‘ninguém veio perguntar depois mesmo o que tinha acontecido, e tinha ficado, eu entendi, posso ter feito a leitura do cenário errada, que tinha ficado uma situação mais aceitável para Polícia Militar, para o BOPE’
.

Sustentou, também,
‘que teve mesmo um certo medo’
, e por essa razão,
‘de uma forma errada eu tentei de uma forma defender a própria Polícia Militar, e o próprio BOPE, até mesmo porque é... a gente criou essa doutrina, nós criamos o patrulhamento rural e acabou por causa de um erro que aconteceu isso tudo’
.

Conquanto plausíveis as alegações apresentadas pelo Cb.
PM
Lucélio
, notadamente no sentido de não se ‘queimar’ perante o Batalhão que servia há anos, evidentemente que sua conduta foi totalmente contrária aos ensinamentos recebidos na Gloriosa Polícia Militar.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, as mentiras contadas pelo Cb. PM
Lucélio
não podem ser
interpretadas
como presença de dolo na sua conduta, ou, em outras palavras, na intenção de assassinar o Ten.
Scheifer
.

Apesar de demonstrar medo e vergonha em admitir ter sido o autor do disparo, o seu comportamento pós fato não constitui prova bastante e suficiente para sua condenação pelo crime de homicídio doloso, sobretudo diante de todos os episódios que antecederam o fatídico disparo.

Embora extremamente reprovável a conduta do Cb. PM
Lucélio
em criar estórias-coberturas objetivando afastar sua responsabilidade pelo episódio ocorrido, as mentiras por ele contadas, insisto dizer, não podem ser tomadas como provas da existência de dolo no homicídio.

II.f
– DAS PERCEPÇÕES EXTERNADAS PELO ENCARREGADO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, TEN. CEL. CLÁUDIO FERNANDO CARNEIRO SOUZA

O eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, traz em seu voto algumas afirmações feitas pelo Encarregado do IPM, Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza, segundo o qual, após receber o inquérito, percebeu que
‘havia algo errado’
.

Ainda que contundentes as declarações prestadas pelo Ten. Cel. Cláudio, verifico que suas
‘suspeitas’
não mostram, de maneira insofismável, a ação dolosa do Cb. PM
Lucélio
.

Pelo contrário.

A meu sentir, as afirmações revelam, com clareza solar, a imediata percepção por parte dos policiais quanto à falha no procedimento, uma vez que identificaram, de plano, que o Ten.
Scheifer
havia sido atingido.

O Ten. Cel. Cláudio afirmou que
‘jamais um policial seria alvejado e morto, sem que houvesse um confronto, sem que os policiais que estivessem ali, ou, no mínimo, saísse todo mundo morto ou houvesse um confronto, uma reação, algo diferente teria que acontecer’
.

Por essa razão, o Encarregado do IPM asseverou que
‘mesmo antes da perícia’
já tinha certeza de que
‘o
Scheifer
não tinha sido morto por um possível inimigo na mata, a teoria era totalmente, não tinha fundamentação’
.

De fato, a teoria apresentada no sentido de que o Ten.
Scheifer
havia sido atingido por um criminoso, sem que houvesse um confronto, não tinha mesmo o menor sentido.

Por mais que
‘os policiais envolvidos na operação eram experientes, com capacidade profissional e técnica para estar onde estava’
, segundo asseverado pelo Ten. Cel. Orlando, assim que perceberam se tratar do Ten.
Scheifer
todos os envolvidos passaram a prestar socorro imediatamente ao seu Comandante, inclusive expondo a própria equipe, conforme destacou com veemência o Ten. Cel. Cláudio.

A equipe foi socorrer o Ten.
Scheifer
, tentando mantê-lo acordado, fazendo massagem cardíaca, a fim de salvar sua vida.

Aliás, neste ponto, importante ressaltar que, certa ou errada a conduta da equipe, o fato de ter sido efetuado um único disparo, longe de pesar em desfavor dos acusados, tal circunstância lhes favorece, pois, se de fato houvesse intenção deliberada de ceifar a vida do Ten.
Scheifer
, por certo que a guarnição poderia ter desferido outros diversos disparos, justificando, posteriormente, que poderiam imaginar se tratar de um
confronto.

Quanto à afirmação de que o Ten.
Scheifer
foi
‘zero um’
em todos os cursos que ele fez, e que
‘ele não deixaria ser negligente com a segurança dele’
, não é possível afastar, indene de dúvida, que não tenha cometido um equívoco em seu procedimento.

O Ten. Cel. Orlando destacou que
‘na minha opinião, ele [Ten.
Scheifer
] tinha acabado de chegar do curso de Operações Especiais, ele tinha pouca experiência operacional. Ele tinha o conhecimento técnico, mas não tinha tido ainda, não tinha vivenciado na prática experiências reais e foi a primeira operação que ele foi e teve este desfecho trágico’
.

De igual modo, assinalo o depoimento prestado pelo 2o Ten. PM Leandro
Zucheti
, no sentido de que
‘as operações são complexas. Uma pessoa experiente tem que estar presente para determinadas situações. Não é o curso que ensina, é o dia a dia’
.

O aludido militar ponderou que
‘quem sabe mesmo é quem estava lá. Não tem como saber o que levou a este erro. Eu prefiro não comentar o erro que teve lá’,
sublinhando que
‘foi a primeira operação real do Ten.
Scheifer
’
.

O 2o Ten. Leandro disse ainda que
‘geralmente quando ouve um barulho e a patrulha congela, a partir dali alguém deu sinal e congelou é automático que todos congelam. Para seguir em frente, o primeiro homem que está na frente, que geralmente é quem está fazendo o rastreamento e coisa, quando é possível ele vai dar o sinal, e vai ter que ser linkado, a informação vai ter que chegar no último homem, enquanto não chegar lá no último homem, e voltar o retorno para mim que o último homem está ciente, a gente não se movimenta’
.

Portanto, por mais que o Ten.
Scheifer
tivesse sido
‘01’
em todos os cursos que fez, e acabado de sair de um curso de operações
especiais, não podemos descartar, de forma absoluta, possível falha na execução da operação policial que comandava.

III – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A denúncia tem como premissa que os acusados, para acobertamento de um outro crime – cometido pelo Cb. PM Jacinto – resolveram executar o 2o Ten. PM
Scheifer
, que ameaçava tomar medidas que poderiam levar à responsabilização criminal e administrativa deles.

A suspeita desse fato advém de um diálogo que o
Sd
. PM Alex Sander teria presenciado entre o Cb. PM Jacinto e o
Sd
. PM Jovino, após o incidente que culminou na morte do meliante Marconi Souza Santos.

Na ocasião, referida testemunha afirmou ter ouvido o primeiro fazer a seguinte indagação ao segundo:
‘Esse comando é muito legalista? O que você acha?’
.

A essa situação, segundo a denúncia, se somou uma outra, ocorrida nas dependências do Hospital de Matupá, logo após o anúncio, pelos médicos, do falecimento do 2o Ten. PM
Scheifer
.

Na ocasião, os denunciados se reuniram em uma sala, e quando o 3o
Sgt
. PM Antônio João da Silva nela tentou entrar para buscar
‘conversa com eles [...], pediram para que não entrasse no local, uma vez que estavam conversando’
.

A combinação desses episódios abriu ensanchas à conjectura de um possível [e incerto] desentendimento entre o 2o Ten. PM
Scheifer
e o Cb. PM Jacinto – a respeito da morte do assaltante Marconi, na manhã do dia 13 de maio, em Matupá –, que motivou os denunciados a tramarem a morte dele.

Contudo, da análise que fiz dos autos, as provas
não
autorizam essa conclusão.

Observo que o 2o Ten. PM
Scheifer
não questionou o procedimento do Cb. PM Jacinto quando este abateu, na cidade de Matupá, o delinquente Marconi, no momento da fuga que empreendia da casa em que se escondia, oportunidade em que, de arma em punho, a assestou ao referido policial.

Neste particular, importa anotar que, em exame ao Boletim de Ocorrência registrado quanto ao episódio, o 2o Ten. PM
Scheifer
figurou como um dos responsáveis pelo teor das informações nele contidas, que retrata ter o Cb. PM Jacinto agido em
‘legítima defesa e estado de necessidade à ação do agressor’
[sic].

Aliás, também figuram como responsáveis pelo aludido BO o Cb. PM Alves e o
Sd
. PM Ortega,
os mesmos que a testemunha Alex Sander de Souza disse
ter ouvido deles que, durante a abordagem na casa onde se escondia o assaltante Marconi, este
‘pulou um muro aos fundos da residência, quando ele apontou a arma de fogo para um componente da guarnição que estava no local [Cb. PM Jacinto], o qual realizou disparo de arma de fogo que atingiu o suspeito’
.

Nessas condições, não havia razões para ‘desentendimentos’ entre o 2o Ten. PM
Scheifer
e o restante da patrulha do BOPE, uma vez que ele próprio anuiu aos termos do BO que registra ter o Cb. PM Jacinto agido sob excludente de ilicitude.

Também não passa de devaneio a afirmação de que os denunciados, após o anúncio da morte do 2o Ten. PM
Scheifer
, se reuniram em uma sala para arquitetarem uma
‘estória cobertura’
.

A mera circunstância de terem se recolhido em uma sala e pedido ao
Sgt
. PM Antônio João que os deixasse a sós para conversarem, não permite a conclusão de que estavam a tramar a versão que dariam ao incidente.

A verdade é que, a partir desses dois episódios,
precipitadamente se deduziu que a morte do 2o Ten. PM
Scheifer
foi urdida pelos réus para calar uma suposta irregularidade na atuação do Cb. PM Jacinto, ocorrida naquele dia na cidade de Matupá.

Bem de ver que, ainda que o Cb. PM Jacinto tenha agido fora dos ditames da lei e das normas-padrões, a falta [entendida no sentido lato] seria unicamente dele e não se estenderia aos outros réus.

Em assim sendo, qual interesse destes em eliminar o 2o Ten. PM
Scheifer
?

Outras circunstâncias afastam também a alegação de que, aproveitando-se da diligência no local onde encontraram o outro veículo dos meliantes, viram nela a oportunidade para levar avante o propósito de assassinar o superior dos denunciados, no comando da missão.

As provas abundam no sentido de que:

1)
foi o 2o Ten. PM
Scheifer
quem, na clareira próxima a qual o veículo foi abandonado, sugeriu a realização do procedimento conhecido como ‘Tróia’;

2)
foram os denunciados quem o convenceram a retornarem à cidade, em razão das condições, especialmente pelo fato de estar escurecendo e não ser habitual nem recomendável a realização de ações noturnas, a não ser quando consistente em barreiras;

3)
quando saíram em direção à BR-322, onde o veículo do BOPE estava estacionado, já estava escurecendo;

4)
saíram em fila indiana, nessa ordem: o
Sgt
. PM Lopes, o Cb. PM Jacinto, o
Sd
. PM Jovino e o 2o Ten. PM
Scheifer
;

5)
ao se aproximarem do veículo, ouviram um barulho na mata, vindo de uma distância aproximada de 16 metros, momento em que todos se esconderam no lado oposto, adentrando a mata por cerca de 1 a 2 metros;

6)
após tomarem posição de tiro, cada qual na sua linha de
cobertura, lá permaneceram por aproximadamente 40 minutos;

7)
quando tomaram posição, a visibilidade já era bastante reduzida;

8)
apesar de ser período de lua cheia, após 40 minutos de espera a escuridão era total, maior até que aquela da noite onde os fatos foram reproduzidos;

9)
decorrido esse tempo de espera, o 2o Ten. PM
Scheifer
se levantou e foi para a estrada, fazendo barulho, que despertou a atenção do
Sgt
. PM Lopes e do
Sd
. PM Jovino [o Cb. PM Jacinto viu um vulto se aproximar];

10)
em seguida houve o disparo que vitimou o 2o Ten. PM
Scheifer
;

11)
caindo próximo ao
Sd
. PM Jovino, este gritou:
‘é o tenente, é o tenente’
;

12)
sem se importarem com as suas posições nem aos riscos que se expunham, procuraram dar a ele socorro imediato, colocando-o na viatura e tomando rumo ao hospital mais próximo;

13)
no trajeto chamaram, insistentemente, por socorro, que foi ouvido por outros policiais, um dos quais serviu de batedor até a cidade de Matupá, distante a 160,7 km do local;

14)
a todo tempo procuravam reanimar o 2o Ten. PM
Scheifer
, fazendo massagem cardíaca, fato este confirmado pelo 2o Ten. PM Santana;

15)
a velocidade empreendida foi acima da média [demoraram 1h48min na volta, contra 2h23min da ida].

A tudo isso agrega-se a relevantíssima circunstância de que, no momento do disparo, tudo era breu e silêncio absoluto, o que impossibilitava a identificação de um ao outro.

Tanto é verdade que o
Sd
. PM Jovino – o que se posicionou
mais próximo ao 2o Ten. PM
Scheifer
[3,50m] quando se abrigaram na mata, não conseguiu reconhecê-lo no instante em que se levantou e se pôs a caminhar pela estrada.

O Cb. PM Jacinto, que se postou a 3,86m do
Sd
. PM Jovino e a 7,58m do 2o Ten. PM
Scheifer
, certamente também não pode reconhecer o seu superior, não sendo desarrazoada a versão dele de que pensou tratar-se de inimigo, máxime diante do estresse do dia e das informações de que os meliantes, estando bem armados e já trocado tiros com a polícia, reagiriam.

Estou a dizer que se o
Sd
. PM Jovino, que mais próximo estava ao 2o Ten. PM
Scheifer
, não conseguiu reconhecê-lo na escuridão absoluta que reinava no ambiente, como afirmar que o Cb. PM Jacinto, que estava mais distante, sabia ser ele que vinha em sua direção? O vulto que avistou não poderia ser do próprio
Sd
. PM Jovino?

Chama a atenção também o fato de que, fosse a intenção executar o 2o Ten. PM
Scheifer
, a melhor oportunidade seria aquela em que fariam o procedimento ‘Tróia’.

Como já salientado alhures, a teoria de que a morte do 2o Ten. PM
Scheifer
foi ‘execução’ partiu das ilações tiradas do questionamento do Cb. PM Jacinto ao
Sd
. PM Jovino de ser o ‘comando legalista’, assim como do fato de haverem se reunido em uma sala do hospital, após o anúncio do óbito do 2o Ten. PM
Scheifer
.

A respeito deste ponto, saliento fugir à lógica a pronta assistência que deram ao 2o Ten. PM
Scheifer
. Depois, também não tem sentido que, apenas no hospital, tenham se reunido para combinar a versão que dariam aos fatos.

Malgrado desconhecer o dia a dia da atividade e da rotina policial, entendo que há fortes – para não se dizer, fortíssimos – indícios de que houve falha, ou mesmo precipitação na operação policial que
culminou no fatídico falecimento do jovem oficial 2o Ten. PM
Scheifer
.

No entanto, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo conspícuo Relator, Des. Paulo da Cunha, não consigo visualizar a presença do dolo na conduta do Cb. PM
Lucélio
, a autorizar sua condenação pelo crime de homicídio.

Por mais experientes que fossem os policiais integrantes da equipe comandada, que ostentam mais de oito anos de atividade policial, curso de ações táticas especiais e curso de patrulhamento em ambiente rural, com vasta experiência na atuação em operações de alto risco em ambiente urbano e rural, dentre outros argumentos, penso ser plenamente plausível a tese do acidente.

Não há dúvidas de que o disparo que atingiu o 2o Ten. PM
Scheifer
partiu da arma cautelada pelo CB. PM
Lucélio
Gomes Jacinto.

Porém, daí se concluir que o tiro foi deliberadamente proposital, no intuito de ceifar a vida do Oficial, soa-me pouco plausível, sobretudo após analisar meticulosamente as provas coligidas na instrução criminal.

Não pode passar despercebido que o projétil que atingiu o 2o Ten. PM
Scheifer
não era transfixante, tanto que permitiu o exame de balística.

Neste passo, anoto que o fuzil do Cb. PM Jacinto teve um incidente de tiro no episódio em Matupá, o que levou o atirador da patrulha, o
Sd
. PM Josino, a emprestar-lhe um carregador. A pergunta é: fosse mesmo a intenção deles matar o 2o Ten. PM
Scheifer
, usariam um tipo de munição que alojasse na vítima, que permitiria a realização de balística?

Depois, por que tentaram salvá-lo, como demonstrou a prova testemunhal? Não seria mais crível aguardar o óbito antes de saírem em desabalada correria para conduzi-lo ao hospital?

Colho dos elementos informativos colhidos durante a investigação policial:

‘[...] aproximadamente cerca de 40km (quarenta) para chegar no referido distrito começou a ouvir no rádio a guarnição do BOPE, chamando apoio e perguntando se alguma guarnição escutava o chamado; Que esse
chamado na rede rádio era de forma constante
, quando o 2o Ten. PM De Santana respondia, mas sem êxito, possível pela distância; Que ainda em deslocamento, em dado momento, foi encontrado na rodovia estadual duas viaturas PM do BOPE deslocando em sentido à Fazenda Altos do Xingu, quando foi feito contato com essas viaturas; Que quando conversaram sobre o apoio de uma guarnição do BOPE em rede de rádio aproximou-se uma viatura PM L-200 de cor branca;
Que nesse momento foi verificado que se tratava da guarnição do 2o Ten. PM
Scheifer
, e procuravam um hospital mais próximo, pois segundo os componentes da GU PM afirmavam que o referido Oficial PM havia sido alvejado
’
[Alex Sander de Souza
Vizentin
].

‘[...] o 3o SGT PM Adir informou também que
a guarnição do BOPE havia passado por ele sentido ao distrito de União do Norte-MT, em alta velocidade e que a todo tempo a mencionada guarnição do Batalhão de Operações Especiais chamava pela guarnição de União do Norte-MT, na rede rádio
[...]; Que
deslocou até à sede da Fazenda e ligou em Peixoto de Azevedo-MT para que providenciassem o melhor hospital, e que tivesse uma equipe médica pronta para o 2o Ten. PM
Scheifer
; Que, por diante, comunicou os fatos para o 2o Ten. PM
Herbe
, que estava no município de Matupá-MT, a fim de que desse o apoio necessário ao socorro do 2o Ten. PM
Scheifer
, bem como que informasse a todo Escalão Superior da PMMT os fatos’
[Jonas
Puziol
].

‘[...] Que a guarnição saiu do bloqueio da região da Fazenda
Altos do Xingu já durante prelúdio da noite, sendo que o trajeto para rodovia estadual MT-322, sentido ao Distrito de União do Norte-MT, aproximadamente cerca de 50 (cinquenta) quilômetros da propriedade rural
começou a ouvir no rádio
,
a guarnição do BOPE pedindo apoio urgente e perguntando se alguma guarnição escutava o chamado
;
Que esse chamado na rádio era de forma constante
, quando a testemunha respondia, mas sem êxito de resposta, devido talvez à distância; Que também buscava realizar a ponto de comunicação com alguma outra guarnição na busca de apoio solicitado em rede,
sendo que cerca de 10 (dez) minutos foi encontrado no percurso pela rodovia estadual duas viaturas PM do BOPE deslocando em sentido à Fazenda Altos do Xingu, quando foi feito contato com essas viaturas
; Que
quando conversavam sobre a questão do apoio de uma guarnição do BOPE em rede de rádio aproximou uma viatura PM L-200, quando foi verificado que se tratava da guarnição do 2o Ten. PM
Scheifer
, ao modo de que um dos componentes da guarnição afirmou que o referido Oficial PM fora alvejado e procuravam um hospital mais próximo
; Que
nesse momento foi visualizado pela testemunha que um outro componente da GU PM do BOPE realizava massagem cardíaca no 2o Ten. PM
Scheifer
, no interior da viatura PM, quando a testemunha teve ciência da gravidade da situação
’
[Emerson Aquino de Santana].

Verifica-se, pelos depoimentos colhidos, que os policiais buscaram, a todo custo, pedir ajuda e procurar atendimento imediato ao 2o Ten. PM
Scheifer
; inclusive, uma testemunha viu um dos policiais fazendo massagem cardíaca no intuito de reanimá-lo.

Portanto, se realmente houve o tal plano espúrio, citado pelo órgão de acusação, por certo a tendência seria de que os policiais aguardassem que o 2o Ten. PM
Scheifer
vir a óbito e, somente em
seguida, procurasse ajuda, o que, aparentemente, não ocorreu.

Urge salientar, ainda, o ânimo dos policiais após a notícia da morte do Ten.
Scheifer
.

O Ten. Cel. Orlando Vinícius Souza Coutinho asseverou que encontrou com os policiais no hospital, e
‘era notável o estado de tristeza da equipe’
, afirmando que presenciou
‘uma situação de perda, um sentimento de perda, era notório de toda a equipe que estava no hospital’
, chegando a consignar que
‘me deparei com um semblante de tristeza ou de decepção, porque foi um resultado que ninguém queria’
.

De igual modo, o
Sgt
. Diogo Muzzi Busato afirmou que chegou em Matupá no início da noite, e
‘notou a aproximação de um veículo em alta velocidade, e se tratava da viatura que vinha o
Sgt
. Lopes, o Cb. Jacinto e o Cb. Jovino, eles estavam dando apoio ao Tenente que já se encontrava baleado naquele momento’
.

Disse, ainda, que
‘sequer parou a viatura, e viu o
Sgt
. Lopes dirigindo, o Cb. Jacinto fazendo massagem cardíaca no Tenente, e o Cb. Jovino
segurando ele
nos braços’
.

Por fim, o
Sgt
. Diogo declarou que
‘eles estavam muito abalados’
.

Os ânimos dos policiais demonstram, claramente, que eles não pretendiam o resultado morte do Ten.
Scheifer
.

Merece destaque, também, o contundente depoimento prestado pelo Cel. PM Josenildo Silva de Oliveira, Comandante do BOPE à época dos fatos.

O Cel. PM Josenildo afirmou, com convicção, que
‘tenho absoluta certeza de que não havia nenhum atrito entre o Cb. Jacinto e o Ten.
Scheifer
. O Tenente era recém-chegado na unidade’
.

Consignou, ainda, que
‘acredito que foi um erro, um acidente, que o Jacinto não atirou intencionalmente’
.

Não tenho dúvidas de que a perda do jovem policial, com futuro brilhante nas fileiras da gloriosa Polícia Militar, causa uma dor incomensurável não apenas na família recém-constituída, pois havia casado há pouco mais de ano, como também à corporação como um todo, aos amigos, ao próprio BOPE, como bem destacou o Ten.-Cel. PM José Nildo, em juízo:

‘[...] infelizmente aconteceu no meu comando isso, então eu sinto por isso, na verdade não é só uma família que foi destruída, são quatro famílias que foram destruídas,
porque eu tenho certeza
que
eles erraram, assumiram que erraram né?
Vão pagar por isso, mas a família sofre junto também, não só do Tenente
Scheifer
, mas deles também, que eles têm esposa e filhos também, então a gente busca justiça, a gente não quer crucificar ninguém, logicamente, mas esse peso todos sentem, e eu como Comandante também não queria estar nessa situação, não queria estar passando por isso. E a conduta profissional de cada um deles? É o que eu disse né,
são pais de família, pessoas que

até então nunca tiveram nenhum problema durante o meu comando
. Coronel, já que o senhor falou nesse ponto, eu vou ter que perguntar, o senhor já emitiu um juízo de valor, eu vou pedir para o senhor descrever então, na visão do senhor, o que seria esse erro deles, o senhor falou assim: eles erraram, vão pagar pelo erro, o que seria esse erro deles, já embuto a pergunta seguinte, na visão do senhor, como caveira, considerando todo o histórico que se deu o fato né? Já que o senhor falou em erro, a pergunta seguinte é:
eles atiraram, ou o Jacinto atirou no Tenente
Scheifer
de forma intencional?

Eu acredito que não, eu acredito que foi um erro mesmo
. Quando o senhor fala em erro?
Um acidente
’.

Nada justifica a tragédia, seja ela intencional ou não.

Entretanto, com todas as vênias possíveis,
todas
as provas
colacionadas convergem para a absolvição do
Cb. PM
Lucélio
Gomes Jacinto
quanto à acusação de homicídio doloso.”

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator para
DAR

PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes opostos pela defesa de
Cb. PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
para absolvê-lo da prática do crime de homicídio qualificado [art. 205, § 2o, incisos IV, V e VI, do Código Penal Militar], e o faço com fundamento no art. 439,
d
, do CPPM, e art. 386, inciso VI, do CPP.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (5o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
05
DE
DEZEMBRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
NO PLENÁRIO VIRTUAL
)

V O T O
(VISTA
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(5o VOGAL)
:

Egrégia Turma
,

Consta da denúncia que, no dia
13.5.2017
, por volta das 18 horas, na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT, região do distrito União do Norte, LUCÉLIO GOMES JACINTO [
Cb
PM],
Joailton
Lopes de Amorim [3o
Sgt
PM] e
Werney
Cavalcante Jovino [
Sd
PM], em unidade de desígnios e identidade de propósitos, bem como, prevalecendo-se da situação de serviço, por meio de surpresa e para assegurar a impunidade de outro crime, mataram a
vítima 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
, mediante lesão provocada por instrumento perfuro contundente, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Necropsia no 2017/302.

O juiz de Direito do Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Justiça Militar [Dr. Marcos Faleiros da Silva] absolveu o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO e os corréus [
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino], com fulcro no art. 386, VI do CPP, por reconhecer
“dúvidas com relação à ocorrência de erro de fato”.

Os juízes militares do Conselho Permanente de Justiça Militar
[1]
divergiram do entendimento firmado pelo juiz de Direito e condenaram o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO pelo homicídio qualificado da vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo os corréus [
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino].

Irresignados, o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO interpôs apelação Criminal e pugnou pela absolvição, ao passo que a 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL requereu a elevação da pena imposta.

Em 9.6.2024, a e. Primeira Câmara Criminal, por maioria, proveu parcialmente o apelo do embargante [para reduzir a pena] e desproveu o recurso ministerial, nos termos do voto do e. Relator, Des. Paulo da Cunha, assim sintetizado
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 205, §2o, IV, V, VI, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DO RÉU CONDENADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ROBUSTÊS DO CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE, AUTORIA E MOTIVAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO
MINISTERIAL PELA ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA – PERDA DO OBJETO – ELEMENTOS ANALISADOS PARA AFERIÇÃO DA PENA-BASE INERENTES AO DELITO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo prova robusta a demonstrar não apenas a materialidade e autoria delitivas, como também a motivação e demais circunstâncias do crime de homicídio triplamente qualificado, impõe-se a manutenção da sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Elementos inerentes ao tipo penal ou a alguma das qualificadoras reconhecidas pelo juízo sentenciante não
,
podem ser utilizados para elevação da pena-base sob pena de configurar-se indevido bis in idem.

Estando o apelante em liberdade desde a concessão de habeas corpus em seu favor, ainda no ano de 2019, sem que qualquer intercorrência tenha chegado a conhecimento deste Tribunal de Justiça, não há falar-se em decretação da prisão preventiva em face da ausência de seus requisitos.”

Contra esse v. acórdão, LUCÉLIO GOMES JACINTO interpôs os presentes embargos infringentes visando a prevalência do voto proferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, que o absolveu da imputação.

Pois bem.

A partir dos elementos de convicção produzidos, constata-se que:

- A vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
[2o Tenente]
e o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO [cabo] eram policiais militares e pertenciam ao Batalhão de Operação Especiais – BOPE –;

- No dia
9.5.2017
, a advogada Patrícia Carolina da Cruz compareceu à sede do BOPE e informou ter sido agredida fisicamente [com um soco] pelo embargante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO durante o exercício da advocacia, com o traslado do Boletim de Ocorrência no 2017.150750.

Essa declaração foi reduzida a termo pela vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
, na condição de oficial de dia (fls. 3051/3053);

- No dia
11.5.2017
[dois dias antes do homicídio], a vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
informou, por meio de documento interno (Parte s/no, CHS/BOPE/2017), ao então Subcomandante do BOPE/PMMT, o teor da declaração apresentada por Patrícia Carolina da Cruz (fls. 3049);

- No dia
12.5.2017,
uma guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento na Rodovia MT-322, na zona rural da Comarca de Peixoto de Azevedo, visualizou duas caminhonetes [Mitsubishi L-200 Triton branca e uma Frontier Nissan preta] suspeitas transitando em alta velocidade. Realizada a tentativa de abordagem, os condutores dos veículos do empreenderam fuga. Durante a perseguição, o motorista da Mitsubishi L-200 Triton branca perdeu o controle e quatro suspeitos desceram do automóvel “com armas longas” e dispararam contra a equipe policial. Após intenso tiroteio, os criminosos conseguiram fugir, mas a caminhonete L-200 Triton branca foi localizada (Boletim de ocorrência no 2017.166061);

- No dia
13.5.2017
, um veículo semelhante àquele que conseguiu se evadir no dia anterior (Nissan Frontier de cor preta) foi localizado e abordado por policiais militares na Comarca de Matupá, sendo que seu condutor apresentou versões contraditórias. Esse indivíduo
conduziu os policiais militares até a residência por ele utilizada na Comarca de Matupá. Na sequência, a equipe composta pela vítima Carlos Henrique
Pasch
o
iotto

Scheifer
[2o Tenente] e o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO foi acionada para presta apoio. Nesse local, encontrava-se Marconi Souza dos Santos, o qual tentou se evadir pulando o muro dos fundos da residência. Em ato
contínuo
, o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO matou Marconi Souza dos Santos mediante disparo de arma de fogo.

- No dia
13.5.2017
[após a morte a Marconi Souza dos Santos], o policial militar Alex Sander de Souza
Vizentin
ouviu o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO afirmar
“rapaz esse Tenente é muito legalista, o que você acha?”
, consoante suas narrativas judiciais;

- No dia
13.5.2017
, a guarnição do BOPE, comandada pela vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
e composta pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO e os corréus
Joailton
Lopes de
Amarim
e
Werney
Cavalcante Jovino continuou as diligências para localização dos criminosos que haviam trocado tiros com a Polícia Militar no dia anterior. Nas proximidades da Fazenda Altos do Xingu, o embargante LUCELIO GOMES JACINTO, por volta das 18hs, alvejou a vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifera
com um disparo de fuzil, que foi a causa da sua morte.

- Após a confirmação da morte da vítima, o embargante LUCELIO GOMES JACINTO e os corréus
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino se reuniram em uma sala, onde impediram a entrada do 3o
Sgt
. PM Antônio João da Silva Ribeiro, sob a justificativa de que estavam conversando;

- A versão inicial apresentada pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO e corréus foi de que o disparo foi efetuado por um criminoso contra a equipe policial;

- O corréu
Werney
Cavalcante Jovino, antes da conclusão da perícia, revelou ao Major Saulo Pellegrini Monteiro que o embargante LUCELIO GOMES JACINTO discutiu com a vítima e confirmou que o tiro havia sido por ele disparado e não por criminoso;

- Após a conclusão pericial sobre a origem do disparo, o embargante LUCELIO GOMES JACINTO modificou sua narrativa e afirmou que, na data dos fatos, viu o vulto de um indivíduo armado indo em direção à equipe do BOPE, razão pela qual realizou um disparo imaginando se tratar de algum dos criminosos;

- A reprodução simulada dos fatos (Laudo no 500.2.06.2018.005258-01) confirmou que a versão apresentada pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO a respeito da posição da vítima era incompatível com o local onde fora alvejada.

Dito isso, vejamos a pretensão absolutória fundado na caracterização de erro de fato.

Verifica-se que vítima colheu declaração sobre aparente abuso de autoridade atribuído ao embargante LUCELIO GOMES JACINTO em face da advogada Patrícia Carolina da Cruz, remetendo-a ao superior hierárquico
dois dias antes do homicídio
; o embargante LUCELIO GOMES JACINTO verbalizou crítica à atuação legalista da vítima
no dia homicídio
, a qual foi presenciada e confirmada pela testemunha Alex Sander de Souza
Vizentin
; e há registro de desentendimento,
no dia do homicídio
, entre a vítima e o embargante LUCELIO GOMES JACINTO, relatada, na fase judicial, por dois oficiais da Policia Militar [Tenente Coronel Sávio Pellegrini Monteiro e Major Saulo Pellegrini Monteiro].

Essa discussão entre o embargante LUCELIO GOMES JACINTO e a vítima foi revelada pelo Major da Polícia Militar Saulo Pellegrini Monteiro a partir de diálogo íntimo com o corréu
Werney
Cavalcante Jovino, o qual lhe confidenciou toda a dinâmica do ato criminoso antes mesmo da
conclusão da prova pericial,
in
verbis
:

“ele (Jovino) desmentiu pra mim, antes da perícia, ele (Jovino) desmentiu pra mim essa versão de que tinha sido confronto, falou: ‘Capitão eu tenho que falar pro senhor, eu tenho muita consideração pelo senhor, gosto muito do senhor, o que aconteceu não está certo, eu preciso falar a verdade, e eu vou falar pro senhor’, e aí ele me falou, me contou toda a história desde o começo, como foi a viagem, como foi a ocorrência, me contou que o Jacinto, de fato, discutiu com o Tenente
Scheifer
por conta da ocorrência lá na casa em Matupá, me contou isso, me contou como se deu o fato na beira da mata ali, me contou a posição que eles estavam deitados, quando o Tenente
Scheifer
levantou, o Tenente
Scheifer
passou pelo lado dele, ele viu que era o Tenente
Scheifer
, não atirou, quando o Tenente
Scheifer
continua andando, ao passar mais próximo do Jacinto, o Jacinto atirou, então foi o momento, nesse momento aí, o Jovino teria falado pra ele: ‘é o Tenente, não atira porra é o Tenente”

Atente-se que a existência de prévio desentendimento entre o embargante LUCELIO GOMES JACINTO e a vítima foi exposta por pessoa que possui liame subjetivo ao ato criminoso [corréu], não se tratando de
“testemunho de “ouvir dizer, não se sabe onde nem de quem”
(STJ,
AgRg
no HC no 681.958/AL – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2022).

Cronologicamente, o homicídio foi cometido pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO somente
dois dias após a notícia de abuso de autoridade
e no
mesmo dia
da diligência policial [culminou na execução de Marconi Souza dos Santos] e da assertiva sobre atuação legalista da vítima durante o desempenho da função.

Diante da contextualização fática e temporal, identifica-se motivação antecedente que vincula o embargante LUCELIO GOMES JACINTO ao assassinato da vítima.

Noutra ótica, extrai-se dos depoimentos dos corréus
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino que a equipe do BOPE, durante o deslocamento “a pé” em área de mata, segui
u
em fila, um após o outro, na seguinte ordem:
Joailton
Lopes de Amorim; embargante LUCELIO GOMES JACINTO,
Werney
Cavalcante Jovino e a vítima, sendo que a distância entre eles era de aproximadamente dois metros. Após escutaram um barulho do outro lado da rodovia [margem oposta], semelhante a um barulho de um galho quebrando, os policiais militares pararam e se posicionaram cerca de um metro dentro da vegetação lindeira à margem da Rodovia MT 322, cada qual a partir da posição que estavam; nesse momento, não havia mais luminosidade e permaneceram congelados por um intervalo aproximado entre 45 min e 1 hora; não havia visibilidade e o silêncio era total. Em seguida, a vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
se levantou e voltou a caminhar, passando pelo correu
Werney
Cavalcante Jovino; quando a vítima se aproximou do embargante LUCELIO GOMES JACINTO, foi alvejada; não houve posteriormente nenhum disparo de arma de fogo; a equipe constatou que a vítima foi atingida e prestaram socorro, conduzindo até a cidade.

O corréu
Joailton
Lopes de Amorim declarou ter ouvido a vítima se dirigir à guarnição afirmando “bora”,
“quando inesperadamente foi um ouvido um estampido (disparo de arma de fogo), em que a testemunha não pode definir de qual direção o som vinha”
; porém depois se retratou alegando não ter “ouvido nada”; o embargante LUCELIO GOMES JACINTO, no segundo depoimento, asseverou ter ele mesmo dito “a palavra bora”, também se retratando posteriormente [
“disse não se recordar”
].

Para se reconhecer a alegação de erro de fato (CPM, art. 36), teriam que ser consideradas duas premissas fáticas, a saber: 1a) a vítima, comandando uma diligência para localização de integrantes do “Novo Cangaço” [em área de mata e sem visibilidade], se levantaria e sairia andando sem a mínima cautela, não emitindo qualquer sinal ou ordem aos demais integrantes
da guarnição; 2a) o embargante LUCELIO GOMES JACINTO efetuaria um disparo de fuzil porque visualizou um “vulto”, ignorando completamente que estava próximo de outros 3 (três) integrantes da sua equipe.

O “erro de fato”, descrito no art. 36 do CPM, exclui a culpabilidade do agente, desde que seja escusável ou invencível, presumindo-se
“quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor”
(STM, Apelação n.o 7000923-16.2020.7.00.0000 - Relator: Min. Marco Antônio de Farias – 3.11.2021).

Ocorre que a vítima e o embargante LUCELIO GOMES JACINTO eram policiais militares de elite, experientes e qualificados. No enfrentamento aos roubos em face de instituições financeiras na modalidade “Novo Cangaço”, o BOPE mato-grossense
“é tido como referência para o país devido aos resultados positivos alcançados”
[2]
̧
não havendo espaço para equívocos primários atribuídos exclusivamente ao estado de adrenalina, como sustenta a Defesa.

Ora, não se afigura plausível que a vítima iria simplesmente sair de uma posição de combate sem alertar sua equipe, notadamente porque todos permaneceram estáticos e em silêncio entre 30 (trinta) minutos e uma hora, sem ouvir qualquer movimentação estranha atribuída aos criminosos nesse intervalo de tempo. Vale dizer, mostra-se crível que a vítima tenha emitido a sinalização sonora [“bora”] para a equipe, tal como narrado inicialmente pelo corréu
Joailton
Lopes de Amorim, permitindo sua identificação, mesmo porque estavam todos próximos e atuavam juntos, conhecendo os respectivos tons de voz.

Durante as diligências policiais, no período noturno, a comunicação pode ser feita de maneira visual, gestos, sinais ou de maneira tátil (contato físico), porém “
se não existe ligação, tem que ser feita verbal, mesmo que coloque em risco um pouco a patrulha”; “a verbalização com cidadão é
sempre recomendada
”, segundo depoimento do Ten. Cel. Orlando Vinícius Souza Coutinho.

Além disso, o embargante LUCELIO GOMES JACINTO afirmou ter visto somente o vulto de uma pessoa, mas conseguiu identificar que o indivíduo portava um fuzil, pois
“ele reluziu
”. Essa decisão de disparar na direção do “suposto vulto” não se revela minimamente condizente ao treinamento de um policial de elite, visto que os seus companheiros de equipe também portavam fuzis e estavam próximos durante a diligência.

Note-se que a vítima
“foi zero um de tudo quanto é curso que ele fez”
e não tomaria decisões negligentes quanto à sua segurança e da sua equipe, ao passo que o embargante LUCELIO GOMES JACINTO tinha experiência
“de mais de cinco anos de operador do BOPE”
, consoante narrativa da testemunha Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza, de modo que a qualificação profissional de ambos enfraquece a tese de legítima defesa putativa, fundada no erro de fato.

A propósito, colaciona-se aresto do e. TJRJ:

“APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – Art. 121, § 3o do CP. Denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio qualificado. Desclassificação da conduta pelo Conselho de Sentença. Acolhida tese defensiva
. Legítima defesa putativa.
Reconhecimento do erro de tipo inescusável pelos Jurados. [...] Opção feita pelo Conselho de Sentença acerca da versão apresentada pela defesa que não encontra respaldo na prova dos autos.
[...] Insubsistência da tese de legítima defesa putativa.
Da análise dos autos depreende-se que a decisão dos jurados não está em consonância com a prova produzida ao longo da instrução criminal.
Trata-se de policial militar, que na época, contava com mais de dez anos de experiência. [...] Dinâmica dos fatos
. [...]
Tese de legítima defesa incompatível com a prova pericial e testemunhal
.”
(Apelação Criminal no 0040171-06.2010.8.19.0014 Relatora: Desa.
Gizelda
Leitão
Teixeira – 13.12.2016)

Ressalte-se, ainda, a inexistência de disparos sequenciais por outros membros da guarnição após o tiro efetuado pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO. A ausência de disparos de revide constitui “fato incomum” neste tipo de ação, conforme apontamentos feitos pelo Major Saulo Pellegrini Monteiro
[3]
, Major
Lucélio
Ferreira Martins Faria França
[4]
e 2o
Ten
PM
Herbe
Rodrigues da Silva
[5]
.

Cabe frisar, também, que a reprodução simulada dos fatos (Laudo no 500.2.06.2018.005258-01) esclareceu que a versão apresentada pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO a respeito da posição da vítima [fez movimento/giro do corpo] era incompatível com a materialidade existente no corpo e no fuzil, esclarecendo a forma do disparo, como se depreende:

No processo penal, existem as provas diretas que, por si só, demonstram o fato; as provas indiretas, as quais necessitam de elemento que as agregue ao fato apurado, ainda que por método lógico-dedutivo. Inexistindo hierarquia entre os meios probatórios, a prova indireta, quando coerente
, “se mostra apta para amparar a condenação”
(TJMT, AP 0035952-48.2009.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 18.2.2010).

A partir da valoração da prova de um fato ou de uma
circunstância, permite-se a conclusão segura sobre a responsabilização penal, ainda que não haja prova direta (TJSC, Apelação Criminal no 5001850-23.2019.8.24.0057 – Relator: Carlos Alberto
Civinski
– 4.11.2021). Ora,
“os indícios conducentes à condenação do réu são meios de prova, compondo o quadro da prova indireta ou circunstancial, que somados indicam naturalmente o
descortinamento
da verdade, pois a partir do indício, passa-se ao “
factum

probandum
”, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo”
(TJMT, AP 0010239-81.2005.8.11.0042 – Segunda Câmara Criminal – 11.3.2013).

Com efeito, a verdade processual relaciona-se a uma certeza jurídica, não
a
certeza da realidade pretérita, visto que o crime é multifário [se apresenta variado, de muitos modos e maneiras] e o “
juiz deve reconstruí-lo de maneira aceitável, mediante a verificação de cada um de seus aspectos ou, ao menos, os principais”.
Em outras palavras, o julgador nunca saberá o que de fato ocorreu, “
de modo que não chegará à verdade, somente à justificação, em uma decisão embasada na certeza objetiva, caracterizada pelo exaurimento dos meios probatórios”
(JACOB, Muriel Amaral. SILVERIO JUNIOR, João Porto. Busca da Verdade Processual e a Deslegitimação da Decisão Penal pela Ideologia e Retórica do Julgador. Vol.13,

no.03,

RiodeJaneiro
,

2020
,

pp.1 068-1090).

Nesse exercício de hermenêutica jurídica, reconhece-se, a partir dos elementos de convicção produzidos, que o embargante LUCELIO GOMES JACINTO agiu tendo plena consciência que iria atingir fatalmente a vítima, tanto que a alvejou em área vital, a uma distância aproximada de 2,30m, enquanto ela encontrava-se com sua arma em posição de descanso.

E mais. O embargante LUCELIO GOMES JACINTO apresentou
“inúmeras mentiras para ocultar a origem e circunstâncias do disparo que vitimou o 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
”
, como bem ponderado pelo e. Des. Paulo da Cunha, no julgamento da apelação.

Inicialmente, embargante LUCELIO GOMES JACINTO
atribuiu a autoria do disparo a criminosos, causando a deflagração de uma operação composta por quase 100 (cem) policiais militares do GEFRON, ROTAN, FORÇA TÁTICA, BOPE e policiais de inteligência da Polícia Federal a fim de identificar o suposto assassino da vítima.

Essa narrativa fora desconstituída por meio da prova técnica (Laudo pericial no 2.3.2017.28270-01/Balística e Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2018.005258-01/Reprodução simulada dos fatos).

As incongruências apresentadas pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO, ao serem confrontadas com os fatos antecedentes ao crime, a dinâmica do disparo e os elementos de convicção produzidos, reforçam a conclusão sobre a intenção de matar do embargante LUCELIO GOMES JACINTO.

Ora, se o acusado
“prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 302).

Recorda-se a preciosa lição do penalista italiano Enrico Ferri,
“o réu inocente tem sempre uma atitude retilínea, como o
vôo
da andorinha. O réu culpado, ao invés procede em
zig-zag
;
tergiversa
, contradiz-se, procura remediar às mentiras tornadas patentes; tem, sempre, uma atitude sinuosa, como o
vôo
do morcego”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0471.13.004866-6/001 - Relator: Des. Walter Luiz – 19.6.2015).

Na essência, a conclusão adotada pelo Tribunal de Apelação está em total consonância com elementos de convicção produzidos, visto que “
além das sucessivas mentiras, alta capacitação técnica e possibilidade de não ter disparado a arma de fogo, deve-se sublinhar, em quarto lugar, que a própria motivação criminosa restou devidamente comprovada”
, como consignado pelo e. Des. Paulo da Cunha.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU POLICIAL MILITAR – DENÚNCIA POR CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 205, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 439, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO [...]AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AFASTADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 36 DO CPM – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Para a caracterização da legítima defesa putativa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa, além de ser indispensável que haja erro plenamente justificado acerca da situação de ataque supostamente perpetrada pela vítima’ (TJMT,
Ap
no 69665/2012)” (N.U 0023711-37.2014.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017) Comprovadas tanto a autoria como a materialidade delitiva, impõe-se a condenação do recorrido pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 205, caput, do Código Penal Militar.”
(AP 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.10.2021)

Enfim, a
“infração do dever militar por ninguém pode ser
melhor
apreciada do que por militares; eles, mais que os estranhos ao serviço das forças armadas, sabem compreender a gravidade da situação e as circunstâncias que podem modificá-la
” (BARBALHO, João. Comentários a Constituição Federal de 1891, p. 466/467, apud Carlos Mário da Silva Velloso. Subsídios para a reforma do Poder Judiciário,
in
Revista de Jurisprudência Penal Militar, TJM/RS, 1999, p. 297/302), a merecer a prevalência do veredito condenatório do Conselho Permanente de Justiça, com vênia ao d. Relator L
í
dio
Modesto da Silva Filho.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

_______________________________________________

[1]
Os juízes militares 1a Ten. PM
Thallita
Kelen Fonseca
Castrillon
, Cap. BM Lucas Souza Chermont e Ten. Cel. PM Alex Fontes Meire e Silva votaram pela condenação, ao passo que o juiz militar 1a Ten. PM Thiago Ignacio Cardoso da Silva acompanhou, na íntegra, o voto absolutório proferido pelo juiz de Direito.

[2]
“Bope de Mato Grosso é referência em atuação e capacita policiais federais do DF”. Disponível:
www.pm.mt.gov.br
. Acesso em 18.6.2024.

[3]

“Mas a gente notava que tinha alguma coisa errada, sobretudo pelo fato do equipamento do Tenente
Scheifer
demonstrar que o ângulo de entrada do projétil demonstrava a posição do atirador muito próxima, muito baixa, deduzindo que o tiro tivesse vindo de alguém deitado ou abaixado; o segundo ponto que chamou muita atenção, é o fato do restante da equipe não ter atirado de volta, se de fato foi um confronto armado com criminosos, dois pontos são claros, um, os criminosos atiram muito”
(Major Saulo Pellegrini Monteiro, termo de audiência de fls. 3.424/3.425-PDF).

[4]

“existe um treinamento que a gente chama no BOPE, técnica de ação imediata, o próprio nome é bem didático né, são procedimentos adotados quando rompe o confronto, rompe o confronto, ele pode romper por vários motivos, por visualizar um perigo iminente, por disparo de arma de fogo, que, em tese, a teoria apresentada até aquele momento, que houve um disparo contra a guarnição, só que ninguém atirou, então isso não era coerente, mas pera aí como que
ninguém atirou?”
(Major
Lucélio
Ferreira Martins Faria França, termo de audiência de fls. 3.424/3.425- PDF).

[5]

“Seria meio natural se eu estou com um companheiro meu, e ele é alvejado, principalmente numa região onde vamos dizer assim, de mata, eu tentar fazer uma cobertura de fogo, até mesmo pra mim poder retirar o ferido do local, porque senão todos ficam vulneráveis.”
(2o Ten. PM
Herbe
Rodrigues da Silva, termo de audiência de fls. 2.979/2.981-PDF).

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Marcos Machado.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (PRESIDENTE DA TURMA):

Este processo trata-se de continuação de julgamento, cujo andamento faço o resumo:

O julgamento de 07/11/2024
foi adiado em razão do pedido de vista formulado pelo desembargador Marcos Machado.

Na sessão
virtual
de
0
5
/12/2024
,
o j
ulgamento foi adiado
novamente
para a próxima sessão virtual em razão do pedido de vista formulado
pelo Des.
Rui Ramos
Ribeiro
,
depois de
o Des. Marcos Machado apresent
ar

voto
diverg
ente
.

Em 06/02/2025
,

foi adiado

a pedido do relator
D
e
s. Lídio Modesto da Silva F
ilho
para julgamento em sessão por videoconferência.

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(
3o VOGAL)
:

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise dos autos.

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Lucélio
Gomes Jacinto
, nos autos da Apelação Criminal n. 0031714-73.2017.8.11.0042, contra o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal que, por maioria dos votos, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do Relator Desembargador Paulo da Cunha.

O embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime de homicídio qualificado da vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
.

Inconformado, interpôs recurso de apelação, em suas razões requereu sua absolvição.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação pugnando pela exasperação da pena imposta.

A c. Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria dos votos, proveu parcialmente o recurso do embargante (readequação da pena imposta) e desproveu o recurso do
Ministério Público, nos termos do voto do Relator Desembargador Paulo da Cunha, vencido o Vogal Desembargador Orlando de Almeida Perri proveu o recurso para absolver o embargante da imputação delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código Penal, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 205, §2o, IV, V, VI, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DO RÉU CONDENADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ROBUSTÊS DO CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE, AUTORIA E MOTIVAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO MINISTERIAL PELA ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA – PERDA DO OBJETO – ELEMENTOS ANALISADOS PARA AFERIÇÃO DA PENA-BASE INERENTES AO DELITO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER E
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo prova robusta a demonstrar não apenas a materialidade e autoria delitivas, como também a motivação e demais circunstâncias do crime de homicídio triplamente qualificado, impõe-se a manutenção da sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Elementos inerentes ao tipo penal ou a alguma das qualificadoras reconhecidas pelo juízo sentenciante, não podem ser utilizados para elevação da pena-base sob pena de configurar-se indevido bis in idem.

Estando o apelante em liberdade desde a concessão de habeas corpus em seu favor, ainda no ano de 2019, sem que qualquer intercorrência tenha chegado a conhecimento deste Tribunal de Justiça, não há falar-se em decretação da prisão preventiva em face da ausência de seus requisitos.”

Não se conformando com o resultado do julgamento, o embargante, requereu a prevalência do voto vencido, proferido pelo d. Vogal Desembargador Orlando de Almeida Perri, objetivando o provimento do recurso, que o absolveu da imputação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 231529168).

O douto Relator dos Embargos Infringentes Desembargador Lídio Modesto da Silva Filha está provendo aos embargos infringentes para prevalecer o voto lançado pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, reconhecendo que as provas colhidas nos autos, não apontam com absoluta segurança a culpa do embargante em qualquer das suas modalidades.

O Desembargador Marcos Machado lançou voto pelo Desprovimento dos embargos infringentes.

Todavia e
data máxima vênia
do entendimento do douto Relator destes embargos infringentes, não acolho a pretensão absolutória, adotando para se evitar tautologia o voto prolatado pelo Desembargador Paulo da Cunha no recurso de apelação criminal, como fundamento de decidir:

“...

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do
apelante CB PM
Lucélio
Gomes Jacinto
, do
3o SGT PM
Joailton
Lopes de
Amirim
e do
SD PM
Werney
Cavalcante Jovino
, imputando-lhes o delito constante no
art. 205, §2o, IV, V e VI, c/c art. 53, todos do Código Penal Militar
, praticado em desfavor da vítima
2o TEN. PM
Scheifer
(ID 135854409 –
pp. 01/13).

De acordo com a inicial acusatória, no dia 13/05/2017, por volta das 18 horas, na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT, região do distrito União do Norte, os denunciados, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, bem como, prevalecendo-se da situação de serviço, por meio de surpresa e para assegurar a impunidade de outro crime, mataram a vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
, mediante lesão provocada por instrumento perfuro contundente (PAF), causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Necropsia no 2017/302, constante à fl. 1326/1328 dos autos, que foi a causa suficiente de sua morte por choque hipovolêmico.

Detalhando as razões das imputações, o órgão acusador relatou que “no dia 12 de maio de 2017, na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT, região do distrito União do Norte, policiais militares realizavam tentativa de abordagem de duas caminhonetes, com indivíduos suspeitos da prática de crimes de roubos na modalidade “novo cangaço”, sendo um veículo Nissan Frontier de cor escura, placas AKU-3255/BA e um automóvel Mitsubishi L-200 Triton de cor branca, placas PQQ-1706/GO. Em certo ponto da ocorrência, a guarnição policial conseguiu acompanhar somente a caminhonete Mitsubishi L-200 Triton, a qual veio a perder o controle na estrada, vindo a descer dela 04 (quatro) indivíduos efetuando disparos com armas longas contra os agentes, chegando a acertar a viatura, danificando-a a ponto de impedir a sequência da ação policial” (ID 135854409 – pp. 01/13).

Neste mesmo contexto, detalhou que,

“num segundo momento, com o apoio de policiais militares das cidades circunvizinhas, iniciaram-se buscas na região, com o intuito de localizar os suspeitos, logrando-se êxito na localização do automóvel Mitsubishi L-200 Triton, com diversas cápsulas de arma de fogo deflagradas, inclusive, algumas
destas cápsulas encontravam-se no interior do veículo” (ID 135854409 – pp. 01/13).

Posteriormente, esclareceu-se que a operação prosseguiu no dia 13/05/2017 quando, “nas proximidades de um posto de combustível na cidade de Matupá/MT, logrou-se êxito na localização da caminhonete, Nissan Frontier de cor escura, placas AKU-3255/BA, tendo sido feito a abordagem do condutor, identificado como
Agnailton
Souza dos Santos, o qual prestou diversas informações aos policiais militares, para localização dos demais suspeitos, envolvidos na fuga datada do dia anterior, que estavam em sua companhia” (ID 135854409 – pp. 01/13).

Assim, com base nestas informações, “realizou-se um cerco policial em um imóvel informado pelo supracitado suspeito, onde procedeu-se à detenção de dois suspeitos, identificados como Jefferson Lopes Reis e Edmundo Souza dos Santos, os quais portavam diversas armas e munições de grosso calibre.
Ainda em meio à diligência policial, consta que um indivíduo identificado como Marconi Souza Santos, tentou evadir-se do local e, em virtude de, supostamente, portar uma arma de fogo e apontá-la em direção do policial militar CB PM
Lucélio
Gomes Jacinto
, foi atingido por um disparo de fuzil efetuado por este, vindo a óbito
” (ID 135854409 – pp. 01/13).

A peça inaugural ressaltou que “o indigitado suspeito,
Agnailton
Souza dos Santos, ainda prestou informações, visando a localização dos indivíduos envolvidos na troca de tiro com os policiais militares no dia anterior, que estavam no interior do veículo Mitsubishi L-200 Triton de cor branca, placas PQQ-1706/GO” (ID 135854409 – pp. 01/13).

Ainda esclarecendo o contexto em que os fatos teriam ocorrido, o
Ministério Público
mencionou que “além de novas diligências na cidade de Matupá/MT, para a localização de tais suspeitos
no perímetro urbano, uma guarnição do BOPE comandada pelo policial militar
2o TEN PM CARLOS HENRIQUE PASCHIOTTO SCHEIFER
e, composta pelos denunciados
CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
,
3o SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM
e
SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO
, se deslocou até zona rural na região do distrito União do Norte, Peixoto de Azevedo/MT, no ponto do confronto anteriormente ocorrido em 12/05/2017 e, local onde fora abandonado o veículo Mitsubishi L-200 Triton de cor branca, placas PQQ-1706/GO, para proceder ao reconhecimento da área,
ocasião em que o militar 2o TEN PM SCHEIFER, foi atingido por um disparo de arma de fogo, na região abdominal, vindo a óbito
” (ID 135854409 – pp. 01/13).

A exordial prosseguiu sua narrativa pontuando que após o cerco policial no imóvel aludido pelo suspeito
Agnailton
Souza dos Santos, os agentes da lei conseguiram efetivar a prisão de dois indivíduos (Jefferson Lopes Reis e Edmundo Souza dos Santos) que portavam diversas armas de fogo e munições de grosso calibre.

Entretanto, destacou-se que a diligência policial, conforme mencionado anteriormente, também resultou no óbito do suspeito Marconi Souza Santos, o qual, consoante termos do boletim de ocorrência no 2017.160171 (fl. 13/16), tentou evadir-se do local e, em virtude de, supostamente portar arma de fogo, bem como apontá-la em direção ao policial militar
CB PM
Lucélio
Gomes Jacinto
, este efetuou um disparo de fuzil que atingiu o suspeito e ocasionou sua morte.

A partir deste ponto, o órgão acusador mencionou que “
a lavratura do supracitado boletim de ocorrência foi objeto de divergências e até mesmo desentendimento entre a vítima TEN SCHEIFER e o denunciado CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, pois, há fundadas suspeitas que fora inserida, no referido B.O., declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, no que diz respeito às circunstâncias da morte do indivíduo Marconi Souza Santos, pois, elementos informativos colhidos sobre tal ocorrência, apontam, em tese, para indícios de conduta não amparada por alguma excludente de ilicitude (fls. 1009), conforme se infere da Solução de Inquérito Policial Militar, encartada às fls. 1004/1018” (ID 135854409 – pp. 01/13).

Segundo a petição inicial, “tal fato motivou a adoção, por parte da vítima
2o TEN PM SCHEIFER
, de medidas preliminares quanto aos fatos objeto do Boletim de Ocorrência n. 2017.160171 (fls. 13/16), o que, por consequência, levou os contrariados denunciados
CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
e
SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO
, a travarem um diálogo suspicaz, inclusive, com certo trecho presenciado pela testemunha SD PM ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN, contendo o seguinte teor: “ESSE COMANDO É MUITO LEGALISTA? O QUE VOCÊ ACHA”? (fls. 1184/1185)” (ID 135854409 – pp. 01/13).

Aduziu-se, ainda, que “o fato relatado pela testemunha 3o SGT PM ANTÔNIO JOÃO DA SILVA RIBEIRO, às fls. 377/380: “(...) Que passado algum tempo, a equipe médica já indicava que possivelmente o referido Oficial PM já estava em óbito, a partir disso, os três integrantes da guarnição do BOPE (ora denunciados) deslocaram para uma sala, onde permaneceram somente estes policias; Que a testemunha deslocou nessa repartição e por lá buscou conversar com eles, todavia pediram para que não entrasse no local, uma vez que estavam conversando (...)” (sic)” (ID 135854409 – pp. 01/13).

Frente a isso, a denúncia concluiu que “resta nítido que, temendo o não acobertamento de qualquer desvio de conduta na operação que culminou na morte do suspeito Marconi e adoção de eventuais medidas por parte da vítima
TEN SCHEIFER
, que podiam
resultar em responsabilização e até mesmo, eventualmente, a perda da farda, encetaram tal plano espúrio (
eliminar a vida do TEN SCHEIFER
), visando a ocultação da eventual ação criminosa. Importante ressaltar que, durante as investigações, ocorrera uma repentina mudança de versões apresentadas pelos denunciados, principalmente, por parte
do CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, pois mantinham de forma uníssona a versão de que o disparo que vitimara o
2o TEN PM SCHEIFER
partira de suspeitos não identificados que estavam embiocados na mata. Todavia, após a finalização do Laudo Pericial n. 2.3.2017.28270-01 (fls. 259/292), por meio de confrontação balística feita no projétil que ficou alojado no corpo da vítima, com os armamentos utilizados pelos denunciados, concluiu-se que o disparo partiu de um fuzil portado pelo acusado
CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, quando então, este resolveu assumir a autoria do fato, trazendo à baila uma nova (e conveniente) versão, aduzindo que confundiu o TEN SCHEIFER com a pessoa do suspeito!” (ID 135854409 – pp. 01/13).

E, após estes apontamentos, o
Ministério Público
pontuou que: “somente após a balística descortinar que o disparo que atingira mortalmente o
TEN SCHEIFER
ter saído da arma de fogo portada pelo denunciado
CB PM JACINTO
, que então mudando a versão de outrora, ele alegou ter se “equivocado” da pessoa do
TEN SCHEIFER
com a do suspeito. Impende destacar que há claras incongruências nas versões apresentadas pelos denunciados
3o SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM
e
SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO
, sendo que, a mais
ulutante
diz respeito ao fato deles afirmarem que ouviram um barulho em meio à mata, do outro lado da rodovia, com uma distância de aproximadamente 20 (vinte) metros, porém, não conseguiram identificar a origem do disparo de um fuzil, que se deu a cerca de 1,5 e 2 metros de
proximidade, sendo que, estudos atribuem a um rifle automático (classificação genérica do Fuzil Automático Leve – FAL), um nível de pressão sonora (NPS) de 171 dB, ou seja, basicamente um nível ensurdecedor! Portanto, resta clarividente a tentativa de acobertarem a realidade dos fatos e a consequente responsabilização” (ID 135854409 – pp. 01/13).

Ao final, mencionou ainda: “restou demonstrado que, aproveitando-se da nova diligência determinada pela vítima
2o TEN PM SCHEIFER
, consistente no deslocamento até o local do confronto que ocorreu em 12/05/2017 e onde fora abandonada a caminhonete Mitsubishi L-200 Triton, para procederem ao reconhecimento da área e localização dos suspeitos, o denunciado
CB PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
, de forma sorrateira e adredemente preparado com os
increpados 3o SGT PM JOAILTON LOPES DE AMORIM
e
SD PM WERNEY CAVALCANTE JOVINO
, realizou um disparo frontal na região abdominal da vítima,
ceifando-lhe
a vida, que ante o comportamento inesperado e repentino, fora colhida de surpresa, dificultando-lhe, portanto, sua defesa, até porque, atingida por disparo efetuado por colega de farda, conforme se infere dos laudos periciais de fls. 1.242/1.297 e de fls. 1.326/1.328 (Necrópsia)” (ID 135854409 – pp. 01/13).

Por fim, concluiu: “a dinâmica dos fatos restou satisfatoriamente (e extraordinariamente), demonstrada por meio do Laudo Pericial n. 500.02.06.2018.005258-01 (fls. 1.242/1.297), concluindo-se que nenhuma das versões apresentadas pelo denunciado
CB

PM LUCÉLIO GOMES JACINTO
se mostrou plausível, pois, a vítima foi atacada frontalmente (o denunciado afirmara que ela estava de costas) e, em posição de descanso (quando não há perigo pela frente), embora o acusado assevere que o ofendido se apresentava em posição de
tiro “vietnamita” (uma forma de posição de ataque). Ou seja, manifesta a ocorrência do famigerado “fogo amigo”, com unidade de desígnios entre os agentes da conduta delitiva, ceifando, covardemente, a vida de um valoroso Oficial da Polícia Militar” (ID 135854409 – pp. 01/13).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos pela Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que instaurou Inquérito Policial Militar com o objetivo de apurar os fatos ocorridos entre os dias 12 e 15 de maio de 2017 nos municípios de Matupá/MT, Peixoto de Azevedo/MT e região, que culminaram em diversas prisões e no óbito de três pessoas, inclusive do
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
(ID 135854409 – pp. 45/51).

Inicialmente, foram acostados ao inquérito policial militar a cópia dos boletins de ocorrência confeccionados por ocasião das diligências referente a um roubo a banco no município de Matupá/MT.

O boletim de ocorrência no 2017.166061 narrou que no dia 12/05/2017, uma guarnição da PMMT estava em patrulhamento pela Rodovia MT-322, quando visualizou duas caminhonetes suspeitas transitando em alta velocidade. Os veículos eram uma
L-200 Triton branca
e uma
Frontier Nissan preta
que, ao serem abordadas, empreenderam fuga em alta velocidade. Relatou-se que após o acompanhamento dos veículos, a guarnição conseguiu se aproximar da
L-200 Triton branca
. O motorista deste veículo perdeu o controle e quatro suspeitos desceram do automóvel com armas longas e dispararam contra a equipe policial e, após intenso tiroteio, os criminosos conseguiram fugir, mas a caminhonete
L-200 Triton branca
foi localizada (ID 135854409 – pp. 61/65).

Já o boletim de ocorrência no 2017.160171 reportou que no dia 13/05/2017, um veículo semelhante àquele que conseguiu se evadir
no dia anterior (
Nissan Frontier de cor preta
) foi localizado e abordado, sendo que seu condutor apresentou versões contraditórias a respeito do motivo pelo qual estava em Matupá/MT. Registrou-se que após levar os policiais até a residência em que estava com outros indivíduos, dois deles (Jeferson e Edmundo) tentaram fugir, mas ao perceber que a residência estava cercada, se entregaram.
Afirmou-se que um terceiro indivíduo (nome Marconi Souza dos Santos) tentou se evadir do local e, ao pular o muro dos fundos da residência, recebeu ordem de parada do
CB PMMT
Lucélio
Gomes Jacinto
.
Relatou-se que o suspeito não obedeceu à ordem e apontou a arma para o
CB PMMT
Lucélio
Gomes Jacinto
, que alegando legítima defesa, realizou um disparo que levou o suspeito a óbito
(ID 135854409 – pp. 67/73).

O boletim de ocorrência no 2017.160717 informou que no dia 13/05/2017, guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE - PMMT), comandada pelo
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
e composta pelo
3o SGT PM
Joailton
Lopes de
Amarim
,
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
e
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino
, estavam prestando apoio a policiais do município de Matupá/MT no intuito de localizarem os criminosos que haviam trocado tiros com a polícia no dia anterior. Relatou-se que “nas proximidades da Fazenda Altos do Xingu, a guarnição estava realizando o reconhecimento da área, momento que a guarnição foi surpreendida pelos infratores da lei,
que os infratores alvejaram o
Tentente

Scheifer
com um disparo de arma de fogo, o disparo atingiu a região abdominal, os demais militares tão logo prestaram os primeiros socorros e deslocaram com o Tenente
Scheifer
para o hospital municipal de Matupá
[...]” (ID 135854409 – pp. 95/97).

Por fim, o boletim de ocorrência no 2017.162519 narrou ação posterior à morte do
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
, oportunidade onde policiais militares do Batalhão de
Operações Especiais (BOPE) localizaram e abordaram um suspeito não identificado no dia 15/05/2017 em local de mata fechada. Afirmou-se que o suspeito não obedeceu à ordem policial para que deixasse a arma que estava portando no chão e apontou o artefato à guarnição que realizou disparos para neutralizar a ameaça (ID 135854409 – pp. 89/91).

A partir destes fatos, o encarregado do Inquérito Policial Militar determinou, dentre outras providências, o recolhimento dos equipamentos de proteção individual (coletes balísticos, armas curtas e longas), munições e outros materiais com a guarnição do BOPE/PMMT comandada pelo
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
, a fim de que fossem submetidas à perícia técnica (ID 165854409 – pp. 103/105), assim como o início das oitivas de policiais envolvidos na operação que resultou em três óbitos – inclusive do
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer

(ID 135854409 – pp. 123/125).

Dentre as primeiras oitivas, destaca-se a do
2a TEN PM Wagner Coletti Duarte
que afirmou que esteve em contato com o
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
no dia 12/05/2017, quando este último ainda estava em Cuiabá/MT, ocasião em que lhe repassou algumas orientações a respeito da operação. Relatou que no dia seguinte (13/05/2017) tomou conhecimento de que a guarnição do
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
entrou em confronto com suspeitos na cidade de Matupá/MT (ID 135854409 – pp. 201/211). Afirmou que posteriormente (ainda em 13/05/2017) realizaram diligências juntos, mencionando:

“[...] Que o
2o
Ten
PM
Scheifer
solicitou à testemunha que o levasse até o local em que a camionete L-200 Triton de cor branca foi localizada, ou seja, cerca de 300 (trezentos) metros da clareira ora mencionada; Que ao chegarem no local encontraram com os demais policiais militares do
BOPE; Quando todos retornaram para a clareira; Que neste momento o
2o
Ten

Scheifer
, solicitou para que todos retornassem e que permanecesse no local somente a guarnição do BOPE, considerando que iriam realizar um procedimento chamado
Troia
; Que solicitou ainda que retirassem a viatura PM L-200, Triton, que ocupava e a deixassem escondida às margens da rodovia MT-332 a aproximadamente 500 (quinhentos) metros do carreador de madeireiros que ligava a rodovia ora mencionada; [...]” (ID 135854409 – pp. 201/211).

A respeito do procedimento chamado “troia”, os autos esclarecem:

“Tróia é uma estratégia para ludibriar os criminosos que, acreditando na partida dos militares com a viatura, poderiam reduzir o estado de alerta e denunciar suas posições para policiais em tocaia, prontos para emboscada. Conforme a Corregedoria-Geral da PMMT, a técnica de patrulhamento de emboscada “Tróia” é realizada da seguinte forma:
Um número considerável de policiais se esconde no meio da mata e o restante dos policiais se afastam do local, levando as viaturas, fazendo cessar toda movimentação na área, para fins de que possíveis infratores acreditem que os policiais se desmobilizaram e então saiam de onde estão homiziados, momento então que os policiais que estão escondidos na mata poderão escutar e observar a movimentação dos infratores e, se possível, realizar a intervenção policial.
(fls. 1935)” (extrato da sentença – ID 135854496 – p. 07).

Posteriormente, a testemunha
2a TEN PM Wagner Coletti
Duarte
recebeu a informação de que o
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
havia sido alvejado (ID 135854409 – pp. 201/211). As informações foram confirmadas pelo
Tenente Coronel Jonas
Puziol
, que afirmou:

“[...] Que ao retornarem para a clareira, o 2o TEN PM
Scheifer
deu a ideia
que
iriam realizar um procedimento chamado Troia, de modo que este fato ocorreu por volta das 17h00min às 17h20min do dia 13maio17;
Que
a testemunha enfatiza que a guarnição do 2o TEN
Scheifer
era composta por ele e mais três policiais militares do Batalhão de Operações Especiais; [...]” (ID 135854409 – pp. 213/223).

O
Soldado PM Alex Sander de Souza
Vizentin
, em relato referente ao apoio prestado em abordagem realizada no dia 13/05/2017 ao condutor de um veículo
Nissan Frontier de cor preta
, mencionou:

“[...] Que em dado momento na finalização do boletim de ocorrência sobre esse fato na Cia PM de Matupá-MT, o 2°
Ten
PM
Scheifer
comandante da guarnição do BOPE que atuou na ocorrência determinou para testemunha, para que os três conduzidos envolvidos nos fatos ficassem cada um em uma viatura PM e dali deslocassem rumo a delegacia municipal,
Que nesse instante de divisão dos conduzidos nas viaturas, ouviu dois integrantes da guarnição do BOPE, os quais não sabe identificar conversando e um deles disse
"Esse comando é muito legalista" e
“O
que você acha?”
,
Que

no momento em que a testemunha se aproximou da viatura PM os dois componentes da guarnição especializada pararam de conversar; [...]” (ID 135854409 – pp. 247/253).

Em continuidade às investigações, procedeu-se à oitiva dos
outros membros da guarnição do BOPE/PMMT comandada pelo
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
no dia de sua morte, que era composta pelo
3o SGT PM
Joailton
Lopes de
Amarim
,
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
e
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino
.

Em suas declarações,
3o SGT PM
Joailton
Lopes de Amorim
apresentou a seguinte versão para os fatos:

“[...] Que o 2o
Ten
PM
Scheifer
sugeriu que fosse realizada uma campana, ou seja, Troia, uma ação consistente em ficar em silêncio na mata e aguardar movimentação dos suspeitos. Que a equipe combinou com o 2o
Ten
PM
Scheifer
a retornar e aguardar a outra equipe do BOPE e reiniciar as ações em dia seguinte; Que a equipe BOPE retornou com o mesmo sigilo e cautela, passando pela clareira, que fica cerca de 200 (duzentos) metros da rodovia MT-322; Que já nas margens da referida rodovia, onde fica a entrada que dá acesso em direção da clareira, houve um ponto de reunião da equipe BOPE, quando ficou combinado pelos integrantes se retraírem até onde estava a viatura PM L-200 e aguardar o restante da equipe;
Que nesse momento se deslocaram até a referida viatura PM em coluna (um policial atrás do outro), quando na meia distância em direção à viatura PM foi ouvido pela equipe BOPE barulhos na mata, sendo quebrada no lado oposto da rodovia MT-322;
Que nesse momento, a equipe parou o deslocamento e se posicionou onde estava ( lado direito sentido a viatura PM); Que a guarnição BOPE ficou parada onde estava por cerca de 40 (quarenta) minutos, sendo que cada policial militar ficou deitado um atrás do outro; Que a sequência da equipe na ocasião era 1o homem: a testemunha, 2o homem: pelo que recorda era o
Cb
PM Jacinto, 3o Homem: pelo recorda
Sd
PM Jovino e o 4o Homem:
2°
Ten
PM
Scheifer
; Que durante esse tempo de parada na região, houve um longo período de tempo de silêncio, quando na rodovia MT-322, nas proximidades onde a equipe BOPE se encontrava trafegou uma viatura PM e um caminhão; Que a equipe BOPE, ainda permaneceu em silêncio,
quando o 2o
Ten
PM
Scheifer
disse para guarnição "Bora", quando inesperadamente foi um ouvido um estampido (disparo de arma de fogo), em que a testemunha não pode definir de qual direção o som vinha
; Que após isso, o 2°
Ten
PM
Scheifer
veio em direção
a
frente da testemunha cambaleando e gritando de dor; Que por diante arrastaram o 2o
Ten
PM
Scheifer
para um local onde estivessem em segurança, indo a testemunha apanhar a viatura PM para que pudessem socorrer imediatamente o referido Oficial PM;
[
...
]
” (sic – ID 135854409 – pp. 291/301).

O
3o SGT PM
Joailton
Lopes de
Amarim
declarou ainda “que a guarnição estava bem unida, pois a convivência entre os integrantes da equipe era boa e não houve nenhum elemento adverso que pode ter contribuído para resultado fatídico da mencionada operação envolvendo o 2°
Ten
PM
Scheifer
, que os procedimentos foram adotados de maneira muito profissional, porém infelizmente um disparo de arma de fogo em tese realizado por algum dos suspeitos que estavam na mata atingiu o referido Oficial PM” (sic – ID 135854409 – pp. 291/301).

Por sua vez, o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
relatou:

“[...]
Que
nesse período anoiteceu completamente, sendo que a posição da equipe nesse período era a frente sentido a viatura PM, o 2°
Sgt
PM Lopes, a testemunha vinha atrás desse graduado, seguidamente o
Sd
PM Jovino e depois o 2° Tem PM
Scheifer
,
Que
em dado momento, a testemunha escutou que o referido Oficial PM falou alguma coisa para
equipe,
quando inesperadamente escutou disparo de arma de fogo sem saber da onde vinha, momento em que percebeu o vulto do 2°
Ten
PM
Scheifer
fazendo barulhos
e caindo na frente da equipe, bem como ainda fazia barulhos como se estivesse afogando,
Que
a testemunha escutou algum componente da equipe falando o seguinte “
É o Tenente .... É o Tenente ...”,
e a testemunha ao perceber que se tratava do referido Oficial PM buscou localizá-lo e arrastar para sair da região de confronto [...]” (sic – ID 135854409 – pp. 303/313).

De sua parte, o
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino
afirmou:

“Que o tempo foi passando e escureceu totalmente e que em dado momento na região onde se encontrava o 2°
Ten
PM
Scheifer
foi escutado pela testemunha um barulho de mato sendo quebrado, indicando o vulto de uma pessoa que estava saindo das proximidades do referido Oficial PM, sendo que a testemunha acreditou ser o 2°
Ten
PM
Scheifer
, embora não ter certeza pela escuridão que se instalava;
Que na ocasião a testemunha buscava confirmar se o vulto percebido era do mencionado Oficial PM, momento este que a testemunha ouviu um disparo de arma de fogo próximo a guarnição BOPE
;
Que
não sabe precisar de qual direção veio o disparo;
Que
no momento do disparo por ter ouvido um barulho nas proximidades onde estava o 2°
Ten
PM
Scheifer
, a testemunha estava com sua atenção voltada para a direção em que o mencionado Oficial PM estava ou seja, em tese ele saiu das margens da rodovia estadual e saiu em direção a estrada;
Que no momento em que ouviu o disparo em questão, a testemunha estava sentada em
uma das pernas com o seu fuzil engajado em posição de abordagem com a finalidade de responder qualquer injusta agressão
;
Que antes do disparo ocorrer a testemunha estava tentando identificar se era o 2°
Ten
PM
Scheifer
que estava deslocando em direção ao restante da equipe BOPE, ou se era um dos possíveis infratores, que em tese teria originado o barulho as margens esquerda da rodovia estadual MT - 322 em direção a União do Norte-MT, situação que provocou a parada da guarnição BOPE naquele local
;
Que
por diante, após ocorrer o disparo a testemunha buscava entender o que havia acontecido se era um disparo dos possíveis infratores, e ainda tentava vislumbrar se se ocorreria mais disparos em desfavor da patrulha, contudo logo em seguida o 2o
Ten
PM
Scheifer
já se deslocou em direção a equipe tropicando e vindo a cair na frente da guarnição BOPE,
Que
o referido Oficial PM caiu próximo a testemunha, quando fora constatado que se tratava do 2°
Ten
PM
Scheifer
;
Que
a testemunha perguntava o que tinha acontecido, contudo o mesmo só gemia e não respondia os questionamentos que lhe eram feitos; [...]” (ID 135854409 – pp. 637/651).

O laudo pericial no 2.3.2017.28270-01 atestou que “o revestimento questionado RQ1, discriminado na seção 4.11-REVESTIMENTO QUESTIONADO RQ1
compunha projétil de arma de fogo que foi expelido pelo cano do fuzil questionado, discriminado na seção 4.5-ARMA DE FOGO E
” (ID 135854409 – pp. 541/573).

O fuzil discriminado na seção 4.5 do mencionado laudo pericial tratava-se de um
fuzil automático, IMBEL, fabricado no Brasil, modelo M964, calibre 7,62x51 mm NATO, número de série R21251
–
que na data dos fatos estava em poder do
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
(ID 135854409 – p. 165). Já o revestimento questionado RQ1 tratava-se do projétil alojado em vértebra lombar da vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
e foi enviado aos peritos no revestimento de segurança no M36503 (ID 135854409 – pp. 413/415).

Ou seja, o laudo pericial no 2.3.2017.28270-01 indicou que o projétil que atingiu e levou a vítima a óbito foi expelido/disparado pela arma que estava acautelada com o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
no dia dos fatos – o que desconstituiu a sua versão inicial de que o disparo havia sido feito por um criminoso.

O
3o
Sgt
. PM

Antônio João da Silva Ribeiro
relatou que após a equipe médica indicar o óbito
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
, “os três integrantes da guarnição do BOPE deslocaram para uma sala, onde permaneceram somente esses policiais;
Que
a testemunha
deslocou-se
nessa repartição e por lá buscou conversar com eles, todavia eles pediram para que não entrasse no local, uma vez que estavam conversando; [...]” (ID 135854410 – pp. 61/67).

O Comandante do Batalhão de Operações Especiais da PMMT na época dos fatos,
Ten. Cel. PM José Nildo Silva de Oliveira
, afirmou “que ao conversar com guarnição composta pelo 2o
Sgt
PM Lopes,
Cb
PM Jacinto e
Sd
PM Jovino ainda na madrugada de 14maio17 (domingo) pela Cia PM de Matupá fora confirmado pelos três policiais a versão registrada no BOPM de no 2017.160717 de 13maiol7” (ID 135854410 – pp. 83/89).

Em novo interrogatório, o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
confirmou em parte as declarações anteriores, mas
as retificou em relação ao momento do disparo
de arma de fogo que atingiu a vítima
Ten.
Scheifer
, apresentando como
nova versão dos fatos
:

“[...] após haver anoitecido completamente e a guarnição do
BOPE, estar posicionada conforme já relatado nas fls. 137, os fatos se deram da seguinte forma;
Que o investigado estava concentrado de onde veio o barulho de mato se quebrando, sendo que na sua visão periférica visualizou um vulto, momento em que virou bem lentamente em direção do vulto, com intuito de identificar o que seria, quando percebeu que este vulto se tratava de uma pessoa que estava saindo da mata na estrada e vindo em direção da equipe do BOPE que estava posicionada, Que percebeu que o indivíduo estava portando uma arma longa, momento este que teve total certeza, diante dos fatos que se tratava de um dos indivíduos homiziados na mata
; Que aguardou a aproximação e esperando que o 2°
Ten
PM
Scheifer
ou o
Sd
PM Jovino efetuassem o disparo, pois estavam mais próximos, como não houve uma reação desses policiais e como o indivíduo estava muito perto, o investigado sentiu na obrigação de realizar um disparo, para resguardar a sua vida e de sua equipe; [...] teve total certeza que o 2°
Ten
PM
Scheifer
e o
Sd
PM Jovino não teriam condições de efetuar o disparo. pois poderiam ter mais criminosos mais próximos a eles, onde os comprometeriam e expondo sua posição.
Que
nesse intuito de resguardar a sua vida e dos componentes da equipe do BOPE foi que realizou o disparo de arma de fogo e que inclusive após essa ação seu fuzil veio dar pane (se tornando inoperante);
Que

vale salientar ainda que no momento que foi efetuado o disparo, o investigado falou" Bora", bem Como respondessem a situação. pois como estava escuro não sabia e nem tinha como precisar se a equipe tivesse visualizado o possível
criminoso” (ID 135854410 – pp. 91/99).

Ao ser questionado por que não havia apresentado esta versão desde o início das investigações, afirmou que “no momento em que ficou sabendo que era o 2°
Ten
PM
Scheifer
, o indivíduo alvejado pelo seu disparo ficou desesperado, não pensou em mais nada a não ser tentar tirar o citado Oficial PM da área de risco para prestar socorro e que após colocar o 2o
Ten
PM
Scheifer
com apoio dos demais componentes da equipe na viatura PM focou em prestar os primeiros socorros, onde não mediu esforços para tentar reanimá-lo fazendo massagens cardíacas e realizando insuflações; Que daquele exato momento até chegar no hospital, onde uma equipe médica assumiu dali e continuou as massagens cardíacas e outros procedimentos para reanimá-lo, que até naquele momento, o investigado só pensava em salvar a vida do 2°
Ten
PM
Scheifer
; [...]” (ID 135854410 – pp. 91/99).

Disse ainda que não informou outros policiais ou seus superiores a respeito dos fatos porque “sentiu muito medo, pois não saberia o que aconteceria tanto para seus familiares quanto a sua pessoa, no que refere a sua integridade física, bem como a sua carreira construída na Polícia Militar. Que sentiu também medo de denegrir a imagem do BOPE-PMMT, o qual é referência mundial em patrulhamento de área rural. Que em dia posterior quando ficou sabendo do velório do 2°
Ten
PM
Scheifer
, sentiu medo também da reação de seus familiares e da dor que eles sentiriam ao saberem dos
fatos reais”
(ID 135854410 – pp. 91/99).

Em seu interrogatório, o
3o SGT PM
Joailton
Lopes de Amorim
ratificou suas declarações iniciais e mencionou:

“Que momentos após ouvir esse barulho quebrando na mata a retaguarda da guarnição, passou se um determinado tempo que não consegue mensurar, quando o investigado ouviu
alguém falar a palavra "
Bora"
em tom baixo e em seguida ouviu-se um disparo de arma de fogo, Que deduziu que era o 2°
Ten
PM
Scheifer
que havia falado a palavra "
Bora",
considerando que ele era o último homem da patrulha e que num dado momento imaginou que o referido Oficial PM havia se levantado e falou
"Bora"
e logo em seguida foi alvejado, ou seja, identificou o local em que estava e em seguida foi alvejado por um disparo não identificado [...]” (ID 135854411 – pp. 413/427).

Em seu interrogatório, o
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino
também ratificou a versão apresentada inicialmente e mencionou que:

“[...] Que como se tratava do vulto de uma pessoa em pé, o investigado permaneceu na posição que estava e antes de tomar uma decisão de realizar disparos de arma e fogo analisou se a silhueta era do 2° Ten
.
PM
Scheifer
ou de um possível agressor que estava vindo em direção do restante da patrulha; Que se fosse um agressor ou infrator no local em que esse vulto foi identificado pelo investigado, o mesmo já teria passado pelo 2° Ten
.
PM
Scheifer
e estava se aproximando do investigado, Que no momento em que estava analisando se aquele vulto pertencia a um infrator ou ao 2°
Ten
PM
Scheifer
percebeu que este indivíduo estava armado com uma arma longa numa posição de deslocamento em patrulha com o fuzil, ou seja, na posição vietnamita (operador utiliza o fuzil ajustado ao corpo na região da cintura e abdominal, em condições de responder uma ameaça iminente); Que o fuzil que viu neste vulto estava colado ao corpo do indivíduo não identificado até aquele momento; Que em seguida houve um disparo de arma de fogo o qual
foi próximo da patrulha, quando em instantes após ao mencionado disparo percebeu que caiu (conforme ponto T1 do croqui 02) em sua direção uma pessoa ainda não identificada e logo verificou pelas características de porte físico que se tratava do 2°
Ten
PM
Scheifer
[...]” (ID 135854411 – pp. 431/445).

Conforme destacado, juntou-se ao feito três boletins de ocorrência, tendo o inquérito policial militar concluído que o
Cb
PM
Luc
é
lio
Gomes Jacinto
não estava amparado por nenhuma excludente de ilicitude no momento em que disparou contra a vítima Marconi Sousa dos Santos (ID 135854412 – p. 109 – referência: boletim de ocorrência no 2017.160171) e que o apelante que incorreu na prática prevista no art. 205 (homicídio simples) do Código Penal Militar, praticada contra a vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
(ID 135854412 – pp. 119/120).

Com o encerramento das investigações, os autos foram remetidos ao
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que pugnou pela realização de diligências complementares (ID 135854412 – pp. 133/134). Após a requisição ministerial, procedeu-se, dentre outras medidas, à reprodução simulada dos fatos (Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2018.005258-01 – ID 135854412 – pp. 567 a ID 135854413 – p. 63), que apresentou, dentre as suas conclusões:

“Com relação à forma como a equipe saem tanto da clareira quanto do entroncamento em direção à viatura utilizada pelo BOPE os depoimentos são convergentes, pois saíram em fila. Com relação à distância entre eles, na fila, essa distância, conforme versões e depoimentos são convergentes, pois disseram que estavam muito próximos uns dos outros numa distância média entre 1,50m e 2,00 m
(um metro e meio a dois metros). Com relação ao barulho do outro lado da rodovia as versões e depoimentos são convergentes, pois todos disseram ter escutado tal barulho que foi o motivador do recuo para dentro da vegetação lindeira à rodovia. Com relação à atitude de recuo para dentro da vegetação após o barulho igualmente as versões e depoimentos são convergentes, pois todos recuaram visando se resguardar de ameaça iminente.

[...]

Com relação ao tempo que aguardaram "congelados" dentro da vegetação este tempo segundo as versões oscilaram entre mais de meia hora até aproximadamente uma hora. O registro da viatura QBO 9874 prevê um intervalo das 17hl4mS3s até l8h13m38s (S8m4Ss) em que não há movimentação da viatura, logo, dentro desse intervalo ocorre esse
período de tempo
em que permaneceram "congelados"). Com relação à posição adotada durante o período em que eles permaneceram "congelados" cada qual assumiu a posição mais confortável e que lhes dava mais confiança e agilidade para ação.

Considerando a questão referente a ter ouvido algum barulho na retaguarda e/ou a percepção do que aconteceu na retaguarda o 2°
Sgt
PM Lopes afirmou que tanto ouviu um barulho quanto teve a percepção de alguém na retaguarda, a versão do
Cb
PM Jacinto indicou que este viu um vulto se aproximar e a versão do
Sd
PM Jovino foi de que escutou um barulho na retaguarda
.
Com relação à origem do disparo o 2o
Sgt
PM Lopes e o
Sd
PM Jovino informaram não saber
precisar nem a origem nem a posição de onde veio o disparo
. Neste particular é
importante destacar que lhes era possível determinar o barulho do outro lado da rodovia e o barulho na retaguarda, cujas distâncias eram maiores que aquelas que os separavam entre si, mas não conseguiram, conforme suas versões, precisar ou se ter uma ideia de onde veio/ocorreu o disparo, exceto o que consta do depoimento do
Sd
PM Jovino à folha 313 que disse ter ouvido um disparo de arma de fogo próximo à guarnição BOPE
. (Conflito de versões/depoimentos).

Com relação ao fato de ter ouvido alguma voz antes do disparo o 2°
Sgt
PM Lopes e o
Sd
PM Jovino disseram que não ouviram nada, enquanto o
Cb
PM Jacinto disse não se recordar. Neste particular é importante destacar que conforme consta dos depoimentos existentes às folhas 133 e 859 do Processo há uma contradição do contido nos depoimentos do 2°
Sgt
PM Lopes com a versão apresentada durante a reprodução simulada, pois em dois depoimentos afirma ter ouvido alguém dizer "bora", mas em sua versão durante a reprodução simulada informa não ter ouvido nada. De igual forma, no primeiro depoimento do
Cb
PM Jacinto contido à folha 139, este afirmou que o Oficial PM disse alguma coisa e, na retificação de seu depoimento contido à folha 394, informou que ele mesmo falou após o disparo, a palavra "bora", (Conflito de versões/depoimentos)” (ID 135854413 – pp. 35/37).

Mencionou-se ainda que “com relação a se era sabido quem havia atirado no tenente, tanto o 2o
Sgt
PM Lopes e o
Sd
PM Jovino disseram que não, que não sabiam quem havia atirado e que somente
após o resultado do exame balístico é que vieram saber que o tiro fora efetuado pelo
Cb
PM Jacinto” (ID 135854413 – p. 41). Conclui-se ainda:

“
Com relação ao momento anterior ao disparo se era possível reconhecer ser o tenente, o
Cb
PM Jacinto e o
Sd
PM Jovino responderam que não era possível reconhecer
. Neste particular é importante destacar que durante a reprodução simulada foi efetuado o teste visando verificar as condições de visibilidade no local no mesmo intervalo de horário do ocorrido.
Este teste revelou não ser possível identificar a pessoa, pois a luminosidade só permitiu ver vultos, ainda que houvesse lua cheia no dia da reprodução, ou seja, mesmo com certa luminosidade natural
.

Com relação ao movimento/giro do corpo da vítima antes de ser atingida pelo disparo a versão apresentada pelo
Cb
PM Jacinto se revelou incompatível, pois de acordo com sua versão a vítima teria feito um movimento de corpo, dessa forma tanto o dano no fuzil quanto a lesão na vítima seriam diferentes
. Na versão do
Sd
PM Jovino este mencionou que a vítima fez um movimento como de quem procurando algo, porém em seu depoimento contido à folha 867 do processo ele não faz qualquer referência a esse movimento efetuado pela vítima” (ID 135854413 – p. 41).

Durante a fase instrutória, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou ao juízo da 11a Vara Criminal da Capital que requisitasse ao Comando do BOPE/PMMT a remessa de cópia integral de procedimento (Parte s/no/CHS/BOPE/2017 – B.O. 2017.150750), que teria sido instaurado contra o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
a pedido
da vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
dois dias antes de sua morte (ID 135854414 – p. 68).

A documentação referente à existência de denúncia feita contra o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
, formulada por Patrícia Carolina da Cruz, cujos termos foram lavrados pelo
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
em 11/05/2017 foi acostada ao feito (ID 135854414 – pp. 101/106 e p. 111).

Na fase
judicial
, diversos outros elementos de prova foram produzidos, sendo relevante destacar os testemunhos a seguir.

Em suas declarações em juízo, a testemunha
Sd
PM Alex Sander de Souza
Vizentin
confirmou as declarações prestadas na fase investigatória mencionando que o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
afirmou o quanto segue:

“[...] “o Ten
.

Scheifer
chegou e falou, falou assim: ‘oh, já chegou outra viatura, separa os três, deixa todo mundo separado, bota um em cada viatura’; aí foi quando eu fui verificar uma das viaturas, foi quando eu fui verificar a viatura pra ver qual
tava
com duas; aí foi quando estavam dois do BOPE,
um estava limpando o fuzil, e o outro em pé, e ele foi e falou, falou assim: ‘rapaz esse Tenente é muito legalista, o que você acha?’ Acho que eles perceberam que eu dei uma olhada
pra
ver, aí ficaram quietos.
” (2:42) Ao ser indagado sobre quem estava limpando o armamento e quem disse a frase, respondeu: “
o que disse a frase foi o Cabo, o Cabo falou pro Soldado, o Cabo Jacinto falou pro Soldado Jovino
” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – p. 07).

Por sua vez, o
Tenente Coronel Sávio Pellegrini Monteiro
afirmou:

“[...] Ao ser indagado se havia algum problema pessoal anterior a esse fato entre o Cabo Jacinto e o Tenente
Scheifer
, respondeu: “doutor, que eu saiba problema pessoal entre eles, diretamente, não, porém,
o que nós ficamos sabendo, isso foi de comum acesso
a
informação é que, na casa, onde havia tido o primeiro confronto é, houve um desentendimento
” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – p. 10).

Em sentido convergente, extrai-se das declarações do
Major Saulo Pellegrini Monteiro
:

“[...]
todos nós sabemos por conversas aí, dentro da polícia, que houve uma discussão grave entre o
Scheifer
e o Jacinto no dia do confronto da casa, isso foi fato notório
, inclusive teve policiais lá da cidade do núcleo de Matupá que relataram isso, eu não sei precisar o teor dessa discussão ou a gravidade dessa discussão.” (2:09) “aí, naquele momento, dentro do BOPE, ele (Jovino) desmentiu pra mim, antes da perícia, ele (Jovino) desmentiu pra mim essa versão de que tinha sido confronto, falou: ‘Capitão eu tenho que falar pro senhor, eu tenho muita consideração pelo senhor, gosto muito do senhor, o que aconteceu não está certo, eu preciso falar a verdade, e eu vou falar pro senhor’,
e aí ele me falou, me contou toda a história desde o começo, como foi a viagem, como foi a ocorrência, me contou que o Jacinto, de fato, discutiu com o Tenente
Scheifer
por conta da ocorrência lá na casa em Matupá, me contou isso, me contou como se deu o fato na beira da mata ali,
me contou a posição que eles estavam deitados, quando o Tenente
Scheifer
levantou, o Tenente
Scheifer

passou pelo lado dele, ele viu que era o Tenente
Scheifer
, não atirou, quando o Tenente
Scheifer
continua andando, ao passar mais próximo do Jacinto, o Jacinto atirou, então foi o momento, nesse momento aí, o Jovino teria falado pra ele: ‘é o Tenente, não atira porra é o Tenente’, mais ou menos nesse teor né, e aquilo me chocou, eu fiquei assim, chocou pelo ponto de que a gente constatava ali a verdade né, que de fato não tinha sido o confronto. (2:24:29)
Ao ser indagado se ficou sabendo, ainda que por ouvir dizer, que a divergência entre o Cabo Jacinto e o Tenente
Scheifer
teria ocorrido com relação ao teor do Boletim de Ocorrência relacionado com a diligência executada na residência em Matupá, respondeu: “sim, sim, a discussão teria sido no local, e logo após também no Quartel de Matupá quando eles estavam confeccionando o Boletim de Ocorrência é, sobre o acontecido na casa, então eu volto acho que a pergunta que o Jeferson fez, um policial com o perfil do
Scheifer
, um policial com o perfil do Jacinto, tendo alguma desavença, já haveria alguma discussão, juntando isso a esse fato anterior né, juntando a esse fato anterior aí de eventualmente o
Scheifer
ter tomado a termo uma agressão de violência doméstica do Cabo Jacinto, eu acredito que isso possa ter sim influenciado nas decisões posteriores de ambos os envolvidos aí na discussão, acredito né, não posso afirmar, mas é pela leitura que eu faço de cenário conhecendo o perfil dos envolvidos
” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – pp. 10/11).

A informação a respeito de uma possível desavença entre a
vítima e o apelante foi confirmada pelo
Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza
, que destacou que o
Sd
PM Alex Sander de Souza
Vizentin
afirmou que o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
estava muito nervoso e disse ao
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino
que o tenente era muito legalista. A este respeito:

(11:53)
“mas o soldado
Vizentin
é, ele me trouxe uma situação interessante, num dado momento, após a ocorrência na casa, na casa onde o Marconi, em tese, houve ali aquelas apreensões de fuzis e tal e coisa, e houve a morte de uma pessoa né, logo após, eles foram para o quartel,
e num dado momento esse
Vizentin
, Soldado
Vizentin
, ele foi lá fora, e ele percebeu que o Cabo Jacinto estava muito nervoso;” (...) “lá no quartel, ele percebeu que ele estava muito nervoso e comentou, ele viu ele comentando pro Soldado Jovino: ‘esse Tenente é muito legalista, esse tenente é muito legalista’
, e ele estava muito nervoso” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – pp. 13/18).

Além deste relato específico, o encarregado do inquérito policial militar (
Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza
) relatou sobre porque os policiais teriam dito isso, disse
acreditar
que foi porque o
Ten.
Scheifer
não teria aceitado a forma como se deu a morte de
Marconi Souza dos Santos
. Registrou que o fato dos policiais
3o SGT PM
Joailton
Lopes de
Amarim
,
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
e
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino
terem se reunido após a confirmação da morte da vítima lhe chamou a atenção, pois:

“[...] é comum quando nós (policiais militares) estamos num local, se chega outro policial, pode entrar, pode conversar com a gente, e os policiais barraram a entrada dele, independente se ele tivesse fardado ou sem farda;” (...)
“então ele foi barrado de estar ali”;” (...) “então essas duas situações me chamou a atenção que algo havia acontecido de errado né, ali na situação” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – pp. 13/18).

A respeito das investigações a respeito dos fatos que culminaram com a morte da vítima
Ten.
Scheifer
, o
Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza
relatou que:

“[...]
então, quando recebi esse inquérito é, essa sensibilidade me fez acreditar que havia algo errado;” (...) “de início, jamais um policial seria alvejado e morto, sem que houvesse um confronto, sem que os policiais que estivessem ali, ou, no mínimo saísse todo mundo morto ou houvesse um confronto, uma reação, algo diferente teria que acontecer.” (6:55)
Ao ser indagado se está correto ter ocorrido um único disparo com a morte de um oficial, sem que ninguém atirasse, respondeu: “
isso não está correto, isso contraria é, na minha opinião é, a farda que nós usamos, contraria a nossa história, contraria tudo o que nós aprendemos nos bancos escolares, contraria tudo
” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – pp. 13/18).

Disse que mesmo antes da realização da perícia, tinha que a versão de que o
Ten.
Scheifer
havia sido atingido por um criminoso que estivesse na mata, não era verdadeira. A respeito das conclusões da investigação, relatou:

“(17:12)
“e quando nós entramos é, nas declarações, em que nós observamos a dinâmica de como aconteceu é, a morte do
Scheifer
é, aí que realmente eu passei a acreditar que, mesmo antes de sair a perícia, pra mim
era só uma confirmação exata, de que o
Scheifer
não tinha sido morto é, por um possível inimigo na mata, a teoria era totalmente, não tinha fundamentação.”
[...] (19:19) Ao ser indagado se no momento da realização da perícia observou algo manifestamente contraditório, respondeu: “
sim
sim
, sim, sim
;” (...) “
mesmo antes da perícia eu já tinha certeza
;” (...) segundo eles, o
Scheifer
foi o último, era o último da patrulha, a patrulha vinha andando em fila, o Lopes, Sargento Lopes, Cabo Jacinto, Soldado Jovino e o Tenente
Scheifer
, o
Scheifer
foi por último porque parou, no final da estrada para tirar um ponto de GPS, isso é o que relatam os envolvidos; e aí eles começaram a retornar pra viatura que era sentido à cidade né, e num dado momento é,
eles escutaram um barulho, escutaram um barulho de mato quebrando, isso segundo o relato dos envolvidos, quebrando do outro lado da pista, cerca de dez metros
;” (...) “pararam acerca de quarenta minutos, congelaram a cerca de quarenta minutos nesse lado de cá da pista, por causa daquele barulho de um mato, de um galho quebrando, ficaram quarenta minutos parados;” (...) “passado um tempo, acerca de cinco metros pra trás da patrulha, eles escutaram um outro barulho de mato quebrando, e passado um outro tempo, eles escutaram, segundo relata o Lopes e o Jacinto, escutaram o Tenente dizendo, em tese, o Tenente dizendo: ‘bora’, e foi o momento que o Tenente levantou, então, assim é, daí pra mim já desconstrói a tese, porque o Tenente, eu não conhecia o Tenente
Scheifer
, mas a história dele não deixaria ele fazer isso,
ele (
Scheifer
) foi zero um de tudo quanto é
curso que ele fez
;” (...) “
ele não deixaria ser negligente com a segurança dele, ele não faria isso
;” (...) “
ele tinha acabado de sair de um curso de operações especiais, é um curso que a pessoa é submetida a tudo que é pressão, então ele não faria isso, ele não iria, um policial do BOPE, que passa por um curso desse, ele não iria quebrar a segurança dele
, então, para mim, daí já levantou mais uma opção que realmente tinha alguma coisa errada;
” (...) “logo em seguida é, o
Scheifer
passa, segundo a tese, o
Scheifer
passa na frente,
vem andando, segundo eles, na primeira versão, na posição vietnamita;” (...) “
o Jacinto fala isso, que essa pessoa estava na posição vietnamita
;” (...)
“
e como a gente estava com o fuzil do
Scheifer
, e a gente via que a entrada da munição, do tiro que o Jacinto deu, a forma como ele pegou no fuzil do
Scheifer
não era compatível com a posição que ele falava que ele estava e com o corte que tinha do fuzil dele, da munição, mesmo antes de fazer a perícia
;
então o
Scheifer
sai andando, em tese nessa posição vietnamita, passa na frente do Soldado Jovino, e o Jovino está sentado, o Jovino está sentado, ele vê o
Scheifer
;” (...) “e aí o
Scheifer
vem andando, ele passa pelo Jovino,
então o Jovino, com o preparo dele, de mais de cinco anos de operador do BOPE, não atirou no
Scheifer
, que é o que se espera de nós policiais, é que primeiro, você não vai atirar numa pessoa sem abordar, sem falar com ela, dar uma ordem de parada, nós não sabíamos na certeza se era um criminoso ou não, não se sabia, ele (
Scheifer
) passa pelo Jovino, o Jovino faz a leitura
correta
;”
(...) “
mas o Jacinto ao ver essa pessoa, em tese, na posição vietnamita, que nós comprovamos que não estava na posição vietnamita;” (...) “a forma que a munição transfixou a arma, do fuzil, e nós colocamos também o Jacinto na posição que ele fala que ele estava, nós colocamos, a POLITEC colocou um laser na ponta da arma dele, o senhor entende?
Pra
transfixar o corte
pra
ver que posição exata o fuzil estava, os defensores do acusado estavam lá, eles viram que isso era impossível acontecer.” (27:37) Ao ser indagado se pela entrada, pela trajetória da munição, a arma estava apontada para a região sul, respondeu: “a arma estava na posição sul, na posição descansar;
o
Scheifer
não estava apontando a arma pra ninguém, não oferecia risco pra ninguém naquele momento, ele não tinha como ser considerado é, um oponente eventual, que estivesse na posição vietnamita.
” (28:04) Ao ser indagado se como o
Scheifer
estava com a arma na posição sul é óbvio que, naquele momento, não havia risco iminente, respondeu: “não, não havia, por isso que eu digo pro senhor que não houve, na minha opinião, não houve esse barulho lá, não houve esse barulho aqui atrás e, se houve um barulho de dez metros de distância, outro de cinco metros de distância, eu não ia reconhecer a voz de um companheiro que estava a três metros de distância?” (...) “o disparo do fuzil, ele, ele, é um disparo muito alto, o som é estrondoso, então foi colada essa tese também na perícia é, nós colocamos os policiais na distância de um metro e meio cada um, foi efetuado um disparo lá também, com o mesmo fuzil;” (...) “pra gente ter
essa prova, que seria impossível é, que os policiais que estavam ali não, ter a absoluta e concreta certeza, que aquele disparo partiu de um dos policiais do BOPE;” (...) “
poderia estar a noite, poderia estar escuro, poderia não ter luz absoluta, o estrondo é o mesmo, quem já ouviu um tiro de fuzil, ainda mais aqui, colado um metro e meio, é impossível você não saber que partiu daqui.
” (33:16)” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – pp. 13/18).

Por fim destacou que a guarnição tinha ciência de que o disparo havia sido feito por um de seus membros, vez que não houve preocupação alguma em promover qualquer tipo de reação ou de ato que representasse a proteção da tropa. Neste sentido, confira-se:

“
e quando o
Scheifer
cai na frente deles é, eles não se preocupam em ninguém fazer a segurança
;” (...) “
se eu estou em combate, mesmo que se eu for fazer é, for buscar salva um companheiro, alguém vai ter que fazer a segurança, alguém vai ter que fazer fogo, pra poder buscar esse companheiro, eu não vou poder simplesmente parar, não efetuar nenhum disparo, sob pena de toda a guarnição morrer, então, isso só aconteceu porque eles tinham a plena certeza e convicção que o disparo havia partido de um deles
.” (34:36) Ao ser indagado se a tese apresentada pelos acusados era absolutamente insustentável, respondeu: “insustentável, insustentável” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – pp. 13/18).

A ausência de disparos de revide, fato incomum neste tipo de ação, também foi destacada pelo
Major Saulo Pellegrini Monteiro
e
Major
Lucélio
Ferreira Martins Faria França
.

Conquanto diversos outros elementos de prova tenham sido produzidos no curso da persecução penal, a partir dos destacados neste voto, é possível proceder à análise dos pedidos formulados nos recursos interpostos.

- Do pedido de absolvição formulado pelo apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
.

Em síntese, conforme se vislumbra de suas declarações posteriores à perícia das armas utilizadas na ação que culminou na morte da vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
, o apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
sustenta a existência de erro de fato (art. 35 do Código Penal Militar), alegando que pensou que a vítima era um dos criminosos que estavam procurando em região de mata, razão qual efetuou um disparo em seu desfavor.

Analisando o conjunto probatório acostado ao feito, alguns elementos reverberam mais acentuadamente nos autos, podendo-se destacar aqueles
anteriores
à ocorrência, os que se deram no
momento ou logo após os fatos
e os que
surgiram no curso da persecução penal
.

Em relação àqueles que se deram
antes
do fato narrado na denúncia, a prova dos autos
demonstrou
que:

(i) No dia 11/05/2017 (
dois dias antes de sua morte
) a vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
informou ao Subcomandante do BOPE/PMMT que no dia 09/05/2017, a sra. Patrícia Carolina da Cruz havia comparecido àquela unidade policial para registrar uma denúncia contra o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
. A denúncia foi colhida pela vítima, pois estava na condição de Fiscal de dia naquela data (ID 135854414 – pp. 101/108).

(
ii
) No dia 13/05/2017, o apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
, em ação policial ocorrido no contexto de combate a
crimes praticados na modalidade Novo Cangaço, matou um indivíduo de nome
Marconi Souza dos Santos
, alegando em seu favor a existência de legítima defesa (ID 135854409 – pp. 67/73).

(
iii
) Logo após este fato, foi reportado pela testemunha
Sd
PM Alex Sander de Souza
Vizentin
que o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
disse “esse Comando é muito legalista”. Fato que chamou a atenção, até mesmo do encarregado da investigação,
Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza,
que afirmou que
Sd
PM Alex Sander de Souza
Vizentin

disse que o apelante estava aparentando muito nervosismo;

Aqui deve-se destacar que o Ten. Cel.
Sávio Pellegrini Monteiro
e
Major Saulo Pellegrini Monteiro
, relataram que tomaram conhecimento a respeito de uma discussão que teria havido entre o
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
e a vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
no dia 13/05/2017. Enquanto o Ten. Cel.
Sávio Pellegrini Monteiro
e
Major Saulo Pellegrini Monteiro
disse que o fato ocorreu na casa em que houve o confronto, definido como uma discussão da qual ficou sabendo, o
Major Saulo Pellegrini Monteiro
relatou não saber precisar o teor e a gravidade da referida discussão.

Quanto ao momento da morte da vítima, extrai-se da prova dos autos:

(
iv
)

O laudo pericial no 2.3.2017.28270-01 comprovou que o disparo que levou a vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
a óbito foi efetuado pelo fuzil que estava com o apelante
Cb
PM
Luc
é
lio
Gomes Jacinto
no momento do fato (ID 135854409 – p. 165, pp. 413/415 e pp. 541/573);

(v) Os outros membros da equipe do BOPE tinham ciência
que o disparo foi efetuado por alguém da guarnição, pois o
Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza
e a reprodução simulada dos fatos (Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2018.005258-01 – ID 135854412 – pp. 567 a ID 135854413 – p. 63) não deixaram dúvidas de que o som feito por um fuzil tão próximo indicaria sua origem;

(vi)

A ausência de agressão externa a vitimar o
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
ficou devidamente comprovada pela ausência de reação da equipe policial, tudo a demonstrar que, desde logo, perceberam que o disparo havia sido feito por um membro da equipe (
Cb
.
PM
Luc
é
lio
Gomes Jacinto
);

(
vii
) A reprodução simulada dos fatos (Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2018.005258-01 – ID 135854412 – pp. 567 a ID 135854413 – p. 63) confirmou que as condições de luminosidade impediam o reconhecimento de pessoas, vez que “
a luminosidade só permitiu ver vultos, ainda que houvesse lua cheia no dia da reprodução, ou seja, mesmo com certa luminosidade natural
” (ID 135854413 – p. 41).

(
viii
) Logo após a confirmação da morte da vítima, o
3o SGT PM
Joailton
Lopes de
Amarim
,
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
e
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino
se reuniram em uma sala, onde impediram o 3o
Sgt
. PM
Antônio João da Silva Ribeiro
de entrar, sob a justificativa de que estavam conversando;

Posteriormente
aos fatos, tem-se os seguintes elementos:

(
ix
) A versão inicial apresentada foi a de que o disparo que vitimou o
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
foi feita por um criminoso contra a equipe policial;

(x) A narrativa constante no boletim de ocorrência no 2017.160717 e as primeiras declarações do apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
, que afirmaram que o
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
foi morto pelo disparo efetuado por um criminoso durante buscas em região de mata,
não são verdadeiras
e foram desmentidas pelo laudo pericial no 2.3.2017.28270-01;

(xi) Após sua versão inicial ter sido desmentida, o apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
alterou sua versão, alegando que na data dos fatos viu o vulto de um indivíduo armado indo em direção à equipe do BOPE, imaginando ser algum dos criminosos que estavam procurando na região da mata, razão pela qual realizou um disparo para proteção de toda guarnição (ID 135854410 – pp. 91/99).

(
xii
) reprodução simulada dos fatos (Laudo no 500.2.06.2018.005258-01) salientou que a versão apresentada pelo apelante a respeito da posição da vítima era incompatível com a materialidade existente na vítima e no fuzil;

A respeito deste último ponto, deve-se destacar:

“Prosseguindo a reprodução, foi solicitado ao
Cb
PM Jacinto que indicasse qual foi a sua posição e a do tenente no momento do disparo. Num primeiro momento foi utilizado um fuzil compatível com aquele utilizado pelo 2o Tem PM
Scheifer
no dia do evento. O
Cb
PM Jacinto então procedeu conforme a sua versão indicando qual seria a sua posição e a do tenente e, ainda, com o emprego de uma mira laser fixada ao fuzil, onde, no corpo do tenente, teria mirado. Em seguida foi feito o mesmo procedimento com o fuzil utilizado pelo
tenente
Scheifer
no dia do evento. Notou-se naquele momento a incompatibilidade da versão apresentada pelo
Cb
PM Jacinto com relação à materialidade fática (dano no fuzil e lesão na vítima). Diante dessa situação o
Cb
PM Jacinto fez ponderações no sentido de tornar plausível sua versão, indicando algumas posições possíveis. [...] A partir da materialidade existente para que o fuzil fosse atingido pelo projetil e posteriormente lesionasse a vítima esta arma deveria estar em repouso junto ao corpo do tenente, neste caso, não sendo compatível a posição “vietnamita” nem de engajado” (ID 135854484 – pp. 18/19).

A partir destes elementos, tem-se que o pleito absolutório não comporta provimento, não sendo possível acolher-se o pedido de reconhecimento da hipótese de erro por parte do apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
.

Em
primeiro lugar
, deve-se registrar que a prova dos autos não deixa qualquer dúvida a respeito da
materialidade
do crime, que está devidamente comprovada pelo laudo de exame necroscópico no 2017/302, pelo mapa topográfico para localização de lesões e certidão de óbito.

Em
segundo lugar
, apesar do apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
ter apresentado pelo menos três versões distintas a respeito de suas ações no dia dos fatos no decorrer da persecução penal, nenhuma dúvida recai sobre a autoria do disparo que vitimou o
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
.

Isso porque, é incontroverso que laudo pericial no 2.3.2017.28270-01 comprovou que o disparo que levou a vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
a óbito foi efetuado pelo fuzil que estava com o apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
.

Aqui, alguns pontos chamam a atenção e desfavorecem a tese absolutória.

O mais evidente e grave deles são as
inúmeras mentiras e tentativas de esconder a verdade dos fatos
por parte do apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
que contou, inicialmente, com o apoio dos outros membros da equipe policial, tudo a fim de ocultar a origem e circunstâncias do disparo que vitimou o
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
.

As inverdades das quais o apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
se valeu somente foram afastadas após a confecção do laudo pericial no 2.3.2017.28270-01 (balística – ID 135854409 – p. 165, pp. 413/415 e pp. 541/573) e reprodução simulada dos fatos (Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2018.005258-01 – ID 135854412 – pp. 567 a ID 135854413 – p. 63).

A depender da coragem do apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
em admitir a verdade e até hoje não se saberia em que circunstâncias a morte do
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
ocorreu.

Além da sucessiva utilização de falsas afirmações, o segundo destaque a se fazer é que o apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
não era e nem se tratava de qualquer policial
, pois fazia parte de um Batalhão policial que se caracteriza pela criteriosa seleção de seus membros, intensa, sólida e contínua formação da tropa, além do altíssimo nível de especialidade dos policiais que o compõe.

Neste ponto é importante destacar que o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso alcançou merecido reconhecimento no âmbito nacional, sendo responsável pela formação, inclusive, de agentes de outros estados.

Extrai-se que recentemente a mencionada unidade foi
responsável por ministrar o 17o Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural e formar policiais militares dos estados de Mato Grosso Distrito Federal, Roraima, Paraná, Rondônia, Pernambuco, Tocantins e Goiás para que atuem no combate a crimes violentos e contra o patrimônio
[1]
.

Isso demonstra não apenas o profissionalismo dos agentes vinculados à unidade, mas também o prestígio que gozam no âmbito nacional.

Portanto, o apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
se trata de
agente
que foi submetido a intenso, contínuo e longo treinamento que o habilitou a fazer parte de uma das mais respeitadas e bem-preparadas unidades policiais do Brasil.

E, por contraditório que pode parecer,
a sua alta especialização não o favorece na análise das provas colacionadas ao feito
.

Segundo a prova produzida nos autos, quando foi atingida, a vítima não estava em posição que representasse ameaça os membros da equipe BOPE.
Como então, um policial, com o quilate de formação do apelante
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
, efetuou um disparo quando deveria ter lhe dado ordem de parada ou ter lhe feito a abordagem?

O alto grau de sua formação técnica aliado às inúmeras mentiras de que se utilizou no curso da persecução penal, indica fortemente que quando disparou contra a vítima
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
, o apelante tenha plenas condições e treinamento para agir com cautela e evitar erros em sua atuação.

Conquanto haja informações nos autos de que as condições de luminosidade no local não eram adequadas, foi possível verificar que o indivíduo que se aproximava não estava em posição que representava ameaça, além disso, o apelante sucessivamente mentiu no curso da persecução penal na tentativa de afastar a sua responsabilidade pelo
fato.

Frise-se, neste sentido, as declarações da testemunha
Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza
que afirmou:

“
a arma estava na posição sul, na posição descansar; o
Scheifer
não estava apontando a arma pra ninguém, não oferecia risco pra ninguém naquele momento, ele não tinha como ser considerado é, um oponente eventual, que estivesse na posição vietnamita
” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – pp. 13/18).

Em
terceiro lugar
, as condições de local e proximidade, assim como a possibilidade dos outros policiais terem disparado em eventual ameaça, sem o fazerem, é elemento que corrobora ainda mais com a tese acusatória.

Mas não é só.

Além das sucessivas mentiras, alta capacitação técnica e possibilidade de não ter disparado a arma de fogo, deve-se sublinhar,
em quarto lugar
, que a própria motivação criminosa restou devidamente comprovada.

Das declarações extrajudiciais do
Soldado PM Alex Sander de Souza
Vizentin
verifica-se que após a morte do suspeito Marconi Souza Santos, o apelante conversou com outro membro do BOPE/PMMT e disse “esse comando é muito legalista” e “o que você acha?”, sendo que ambos pararam de conversar assim que a testemunha se aproximou da viatura (ID 135854409 – pp. 247/253).

Deve-se registrar que, em juízo, a testemunha relatou que
Cb
.
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
disse que “
Tenente é muito legalista, o que você acha?
” (por volta dos 2 minutos de seu depoimento). A testemunha esclareceu que ouviu esse comentário logo após o
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
determinar que os três indivíduos que haviam sido presos fossem colocados cada um em uma
viatura diferente, ocasião em que o comentário de que o Tenente era muito legalista foi dita.

Inobstante as afirmações da sentença de que havia dúvida se a crítica
referia-se
ao
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
ou ao Coronel
Puziol
, maior autoridade militar da região, é certo que fala da testemunha não deixa dúvidas que se dirigia à vítima.

Ademais, as testemunhas
Tenente Coronel Sávio Pellegrini Monteiro
e
Major Saulo Pellegrini Monteiro
afirmaram, respectivamente:

“[...] Ao ser indagado se havia algum problema pessoal anterior a esse fato entre o Cabo Jacinto e o Tenente
Scheifer
, respondeu: “doutor, que eu saiba problema pessoal entre eles, diretamente, não, porém,
o que nós ficamos sabendo, isso foi de comum acesso
a
informação é que, na casa, onde havia tido o primeiro confronto é, houve um desentendimento
” (Declarações do
Tenente Coronel Sávio Pellegrini Monteiro
– extrato das contrarrazões – ID 135854518 – p. 10).

“[...]
todos nós sabemos por conversas aí, dentro da polícia, que houve uma discussão grave entre o
Scheifer
e o Jacinto no dia do confronto da casa, isso foi fato notório
, inclusive teve policiais lá da cidade do núcleo de Matupá que relataram isso, eu não sei precisar o teor dessa discussão ou a gravidade dessa discussão [...]
Ao ser indagado se ficou sabendo, ainda que por ouvir dizer, que a divergência entre o Cabo Jacinto e o Tenente
Scheifer
teria ocorrido com relação ao teor do Boletim de Ocorrência relacionado com a diligência executada na residência em Matupá, respondeu: “sim, sim, a discussão
teria sido no local, e logo após também no Quartel de Matupá quando eles estavam confeccionando o Boletim de Ocorrência é, sobre o acontecido na casa, então eu volto acho que a pergunta que o Jeferson fez, um policial com o perfil do
Scheifer
, um policial com o perfil do Jacinto, tendo alguma desavença, já haveria alguma discussão, juntando isso a esse fato anterior né, juntando a esse fato anterior aí de eventualmente o
Scheifer
ter tomado a termo uma agressão de violência doméstica do Cabo Jacinto, eu acredito que isso possa ter sim influenciado nas decisões posteriores de ambos os envolvidos aí na discussão, acredito né, não posso afirmar, mas é pela leitura que eu faço de cenário conhecendo o perfil dos envolvidos
” (Declarações do
Major Saulo Pellegrini Monteiro
– extrato das contrarrazões – ID 135854518 – pp. 10/11).

Não bastasse
,
(a) a existência de motivo para a prática criminosa, consistente em represália pela atuação do
2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
após o apelante ter matado o suspeito Marconi Souza Santos, (b) das sucessivas mentiras contadas pelo apelante para tentar acobertar o crime e dificultar a sua identificação como autor do disparo, deve-se registrar que (c) após a prática criminosa, o apelante e os outros membros da guarnição que estavam presentes no momento do disparo, reuniram-se para realização de uma reunião em que impediram a participação de outros policiais.

Frise-se, como
quinto ponto de relevância
, que logo após a confirmação da morte da vítima, o
3o SGT PM
Joailton
Lopes de
Amarim
,
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
e
Sd
.
PM
Werney
Cavalcante Jovino
se reuniram em uma sala, onde impediram o 3o
Sgt
. PM
Antônio
João da Silva Ribeiro
de entrar, sob a justificativa de que estavam conversando (ID 135854410 – pp. 61/67).

E este fato não pode ser ignorado, pois o encarregado do inquérito policial militar (
Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza
) relatou sobre porque os policiais teriam dito isso, disse
acreditar
que foi porque o
Ten.
Scheifer
não teria aceitado a forma como se deu a morte de
Marconi Souza dos Santos
. Registrou que o fato dos policiais
3o SGT PM
Joailton
Lopes de
Amarim
,
Cb
PM
Lucelio
Gomes Jacinto
e
Sd
PM
Werney
Cavalcante Jovino
terem se reunido após a confirmação da morte da vítima lhe chamou a atenção, pois:

“[...] é comum quando nós (policiais militares) estamos num local, se chega outro policial, pode entrar, pode conversar com a gente, e os policiais barraram a entrada dele, independente se ele tivesse fardado ou sem farda;” (...) “então ele foi barrado de estar ali”;” (...) “então essas duas situações me chamou a atenção que algo havia acontecido de errado né, ali na situação” (extrato das contrarrazões – ID 135854518 – pp. 13/18).

Ante todo este cenário, entendo que a prática do crime previsto no
art. 205, §2o, IV, V e VI, do Código Penal Militar
está devidamente comprovado, não havendo falar-se em hipótese erro de fato (art. 36 do Código Penal Militar)”
(id. 196863156).

O Desembargador Marcos Machado, acompanhou o voto o vencedor, consignando que:

“Consta da denúncia que, no dia
13.5.2017
, por volta das 18 horas, na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT, região do distrito União do Norte, LUCÉLIO GOMES JACINTO [
Cb
PM],
Joailton
Lopes de Amorim [3o
Sgt
PM] e
Werney
Cavalcante Jovino [
Sd
PM], em unidade de desígnios e identidade de propósitos, bem como,
prevalecendo-se da situação de serviço, por meio de surpresa e para assegurar a impunidade de outro crime, mataram a vítima 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
, mediante lesão provocada por instrumento perfuro contundente, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Necropsia no 2017/302.

O juiz de Direito do Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Justiça Militar [Dr. Marcos Faleiros da Silva] absolveu o apelante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO e os corréus [
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino], com fulcro no art. 386, VI do CPP, por reconhecer “dúvidas com relação à ocorrência de erro de fato”.

Os juízes militares do Conselho Permanente de Justiça Militar
[1]
divergiram do entendimento firmado pelo juiz de Direito e condenaram o apelante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO pelo homicídio qualificado da vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo os corréus [
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino].

Irresignados, o apelante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO pugna pela absolvição, ao passo que a 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL requer a elevação da pena imposta.

O e. Relator, Des. Paulo da Cunha, proveu parcialmente o recurso defensivo para reduzir a pena do apelante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como desproveu o recurso ministerial.

A partir dos elementos de convicção produzidos, constata-se que:

-
a
vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
[2o Tenente] e o apelante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO [cabo] eram policiais militares e pertenciam ao Batalhão de Operação Especiais – BOPE –;

-
no
dia
9.5.2017
, a advogada Patrícia Carolina da Cruz compareceu à sede do BOPE e informou ter sido agredida fisicamente [com um soco] pelo apelante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO durante o exercício da advocacia, com o traslado do Boletim de Ocorrência no 2017.150750.

Essa declaração foi reduzida a termo pela vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
, na condição de oficial de dia (fls. 3051/3053);

-
no
dia
11.5.2017
[dois dias antes do homicídio], a vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
informou, por meio de documento interno (Parte s/no, CHS/BOPE/2017), ao então Subcomandante do BOPE/PMMT, o teor da declaração apresentada por Patrícia Carolina da Cruz (fls. 3049);

-
no
dia
12.5.2017,
uma guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento na Rodovia MT-322, na zona rural da Comarca de Peixoto de Azevedo, visualizou duas caminhonetes [Mitsubishi L-200 Triton branca e uma Frontier Nissan preta] suspeitas transitando em alta velocidade. Realizada a tentativa de abordagem, os condutores dos veículos do empreenderam fuga. Durante a perseguição, o motorista da Mitsubishi L-200 Triton branca perdeu o controle e quatro suspeitos desceram do automóvel “com armas longas” e dispararam contra a equipe policial. Após intenso tiroteio, os criminosos conseguiram fugir, mas a caminhonete L-200 Triton branca foi localizada (Boletim de ocorrência no 2017.166061);

-
no
dia
13.5.2017
, um veículo semelhante àquele que conseguiu se evadir no dia anterior (Nissan Frontier de cor preta) foi localizado e abordado por policiais militares na Comarca de Matupá, sendo que seu condutor apresentou versões contraditórias. Esse indivíduo conduziu os policiais militares até a residência por ele
utilizada na Comarca de Matupá. Na sequência, a equipe composta pela vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
[2o Tenente] e o apelante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO foi acionada para presta apoio. Nesse local, encontrava-se Marconi Souza dos Santos, o qual tentou se evadir pulando o muro dos fundos da residência. Em ato cont
í
nuo, o apelante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO matou Marconi Souza dos Santos mediante disparo de arma de fogo.

-
no
dia
13.5.2017
[após a morte a Marconi Souza dos Santos], o policial militar Alex Sander de Souza
Vizentin
ouviu o apelante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO afirmar “rapaz esse Tenente é muito legalista, o que você acha?”, consoante suas narrativas judiciais;

-
no
dia
13.5.2017
, a guarnição do BOPE, comandada pela vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
e composta pelo apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO e os corréus
Joailton
Lopes de
Amarim
e
Werney
Cavalcante Jovino continuou as diligências para localização dos criminosos que haviam trocado tiros com a Polícia Militar no dia anterior. Nas proximidades da Fazenda Altos do Xingu, o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO, por volta das 18hs, alvejou a vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
com um disparo de fuzil, que foi a causa da sua morte.

-
após
a confirmação da morte da vítima, o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO e os corréus
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino se reuniram em uma sala, onde impediram a entrada do 3o
Sgt
. PM Antônio João da Silva Ribeiro, sob a justificativa de que estavam conversando;

-
a
versão inicial apresentada pelo apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO e corréus foi a de que o disparo foi efetuado por um criminoso contra a equipe policial;

-
o
corréu
Werney
Cavalcante Jovino, antes da conclusão da perícia, revelou ao Major Saulo Pellegrini Monteiro que o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO discutiu com a vítima e confirmou que o tiro havia sido por ele disparado e não por criminoso;

-
após
a conclusão pericial sobre a origem do disparo, o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO modificou sua narrativa e afirmou que, na data dos fatos, viu o vulto de um indivíduo armado indo em direção à equipe do BOPE, razão pela qual realizou um disparo imaginando se tratar de algum dos criminosos;

-
a
reprodução simulada dos fatos (Laudo no 500.2.06.2018.005258-01) confirmou que a versão apresentada pelo apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO a respeito da posição da vítima era incompatível com o local onde fora alvejada.

Dito isso, vejamos a pretensão absolutória fundado na caracterização de erro de fato.

Verifica-se q
u
e
a
vítima colheu declaração sobre aparente abuso de autoridade atribuído ao apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO em face da advogada Patrícia Carolina da Cruz, remetendo-a ao superior hierárquico
dois dias antes do homicídio
; o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO verbalizou crítica à atuação legalista da vítima
no dia homicídio
, a qual foi presenciada e confirmada pela testemunha Alex Sander de Souza
Vizentin
; e há registro de desentendimento,
no dia do homicídio
, entre a vítima e o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO, relatada, na fase judicial, por dois oficiais da Policia Militar [Tenente Coronel Sávio Pellegrini Monteiro e Major Saulo Pellegrini Monteiro].

Essa discussão entre o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO e a vítima foi revelada pelo Major da Polícia Militar Saulo Pellegrini Monteiro a partir de diálogo íntimo com o corréu
Werney

Cavalcante Jovino, o qual lhe confidenciou toda a dinâmica do ato criminoso antes mesmo da conclusão da prova pericial, in
verbis
:

“ele (Jovino) desmentiu pra mim, antes da perícia, ele (Jovino) desmentiu pra mim essa versão de que tinha sido confronto, falou: ‘Capitão eu tenho que falar pro senhor, eu tenho muita consideração pelo senhor, gosto muito do senhor, o que aconteceu não está certo, eu preciso falar a verdade, e eu vou falar pro senhor’, e aí ele me falou, me contou toda a história desde o começo, como foi a viagem, como foi a ocorrência, me contou que o Jacinto, de fato, discutiu com o Tenente
Scheifer
por conta da ocorrência lá na casa em Matupá, me contou isso, me contou como se deu o fato na beira da mata ali, me contou a posição que eles estavam deitados, quando o Tenente
Scheifer
levantou, o Tenente
Scheifer
passou pelo lado dele, ele viu que era o Tenente
Scheifer
, não atirou, quando o Tenente
Scheifer
continua andando, ao passar mais próximo do Jacinto, o Jacinto atirou, então foi o momento, nesse momento aí, o Jovino teria falado pra ele: ‘é o Tenente, não atira porra é o Tenente”

Atente-se que a existência de prévio desentendimento entre o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO e a vítima foi exposta por pessoa que possui liame subjetivo ao ato criminoso [corréu], não se tratando de “testemunho de “ouvir dizer, não se sabe onde nem de quem” (STJ,
AgRg
no HC no 681.958/AL – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2022).

Cronologicamente, o homicídio foi cometido pelo apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO somente
dois dias após a notícia de abuso de autoridade
e no
mesmo dia
da diligência policial
[culminou na execução de Marconi Souza dos Santos] e da assertiva sobre atuação legalista da vítima durante o desempenho da função.

Diante da contextualização fática e temporal, identifica-se motivação antecedente que vincula o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO ao assassinato da vítima.

Noutra ótica, extrai-se dos depoimentos dos corréus
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino que
a equipe do BOPE, durante o deslocamento “a pé” em área de mata, seguiram
em fila, um após o outro, na seguinte ordem:
Joailton
Lopes de Amorim; apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO,
Werney
Cavalcante Jovino e a vítima, sendo que a distância entre eles era de aproximadamente dois metros. Após escutaram um barulho do outro lado da rodovia [margem oposta], semelhante a um barulho de um galho quebrando, os policiais militares pararam e se posicionaram cerca de um metro dentro da vegetação lindeira à margem da Rodovia MT 322, cada qual a partir da posição que estavam; nesse momento, não havia mais luminosidade e permaneceram congelados por um intervalo aproximado entre 45 min e 1 hora; não havia visibilidade e o silêncio era total. Em seguida, a vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
se levantou e voltou a caminhar, passando pelo correu
Werney
Cavalcante Jovino; quando a vítima se aproximou do apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO, foi alvejada; não houve posteriormente nenhum disparo de arma de fogo; a equipe constatou que a vítima foi atingida e prestaram socorro, conduzindo até a cidade.

O corréu
Joailton
Lopes de Amorim declarou ter ouvido a vítima se dirigir à guarnição afirmando “bora”, “quando inesperadamente foi um ouvido um estampido (disparo de arma de fogo), em que a testemunha não pode definir de qual direção o som vinha”; porém depois se retratou alegando não ter “ouvido nada”; o
apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO, no segundo depoimento, asseverou ter ele mesmo dito “a palavra bora”, também se retratando posteriormente [“disse não se recordar”].

Para se reconhecer a alegação de erro de fato (CPM, art. 36), teriam que ser consideradas duas premissas fáticas, a saber: 1a) a vítima, comandando uma diligência para localização de integrantes do “Novo Cangaço” [em área de mata e sem visibilidade], se levantaria e sairia andando sem a mínima cautela, não emitindo qualquer sinal ou ordem aos demais integrantes da guarnição; 2a) o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO efetuaria um disparo de fuzil porque visualizou um “vulto”, ignorando completamente que estava próximo de outros 3 (três) integrantes da sua equipe.

O “erro de fato”, descrito no art. 36 do CPM, exclui a culpabilidade do agente, desde que seja escusável ou invencível, presumindo-se “quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor” (STM, Apelação n.o 7000923-16.2020.7.00.0000 - Relator: Min. Marco Antônio de Farias – 3.11.2021).

Ocorre que a vítima e o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO eram policiais militares de elite, experientes e qualificados. No enfrentamento aos roubos em face de instituições financeiras na modalidade “Novo Cangaço”, o BOPE mato-grossense “é tido como referência para o país devido aos resultados positivos alcançados”
[2]
̧ não havendo espaço para equívocos primários atribuídos exclusivamente ao estado de adrenalina, como sustenta a Defesa.

Ora, não se afigura plausível que a vítima iria simplesmente sair de uma posição de combate sem alertar sua equipe, notadamente porque todos permaneceram estáticos e em silêncio entre 30 (trinta)
minutos e uma hora, sem ouvir qualquer movimentação estranha atribuída aos criminosos nesse intervalo de tempo. Vale dizer, mostra-se crível que a vítima tenha emitido a sinalização sonora [“bora”] para a equipe, tal como narrado inicialmente pelo corréu
Joailton
Lopes de Amorim, permitindo sua identificação, mesmo porque estavam todos próximos e atuavam juntos, conhecendo os respectivos tons de voz.

Durante as diligências policiais, no período noturno, a comunicação pode ser feita de maneira visual, gestos, sinais ou de maneira tátil (contato físico), porém “se não existe ligação, tem que ser feita verbal, mesmo que coloque em risco um pouco a patrulha”; “a verbalização com cidadão é sempre recomendada”, segundo depoimento do Ten. Cel. Orlando Vinícius Souza Coutinho.

Além disso, o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO afirmou ter visto somente o vulto de uma pessoa, mas conseguiu identificar que o indivíduo portava um fuzil, pois “ele reluziu”. Essa decisão de disparar na direção do “suposto vulto” não se revela minimamente condizente ao treinamento de um policial de elite, visto que os seus companheiros de equipe também portavam fuzis e estavam próximos durante a diligência.

Note-se que a vítima “foi zero um de tudo quanto é curso que ele fez” e não tomaria decisões negligentes quanto à sua segurança e da sua equipe, ao passo que o apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO tinha experiência “de mais de cinco anos de operador do BOPE”, consoante narrativa da testemunha Ten. Cel. Cláudio Fernando Carneiro Souza, de modo que a qualificação profissional de ambos enfraquece a tese de legítima defesa putativa, fundada no erro de fato.

A propósito, colaciona-se aresto do e. TJRJ:

“APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – Art. 121, § 3o do CP. Denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio
qualificado. Desclassificação da conduta pelo Conselho de Sentença. Acolhida tese defensiva
. Legítima defesa putativa.
Reconhecimento do erro de tipo inescusável pelos Jurados. [...]

Opção feita pelo Conselho de Sentença acerca da versão apresentada pela defesa que não encontra respaldo na prova dos autos.
[...] Insubsistência da tese de legítima defesa putativa.
Da análise dos autos depreende-se que a decisão dos jurados não está em consonância com a prova produzida ao longo da instrução criminal.
Trata-se de policial militar, que na época, contava com mais de dez anos de experiência. [...] Dinâmica dos fatos
. [...]
Tese de legítima defesa incompatível com a prova pericial e testemunhal
.” (Apelação Criminal no 0040171-06.2010.8.19.0014 Relatora: Desa.
Gizelda
Leitão Teixeira – 13.12.2016)

Ressalte-se, ainda, a inexistência de disparos sequencia
i
s por outros membros da guarnição após o tiro efetuado pelo apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO. A ausência de disparos de revide constitui “fato incomum” neste tipo de ação, conforme apontamentos feitos pelo Major Saulo Pellegrini Monteiro
[3]
, Major
Lucélio
Ferreira Martins Faria
França[
4] e 2o Ten
.
PM
.

Herbe
Rodrigues da Silva
[5]
.

Cabe frisar, também, que a reprodução simulada dos fatos (Laudo no 500.2.06.2018.005258-01) esclareceu que a versão apresentada pelo apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO a respeito da posição da vítima [fez movimento/giro do corpo] era incompatível com a materialidade existente no corpo e no fuzil, esclarecendo a forma do disparo, como se depreende:

Assim, denota-se que o apelante/apelado LUCELIO GOMES
JACINTO agiu tendo plena consciência que iria atingir fatalmente a vítima, tanto que a alvejou em área vital, a uma distância aproximada de 2,30m, enquanto ela encontrava-se com sua arma em posição de descanso.

E mais. O apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO apresentou “inúmeras mentiras para ocultar a origem e circunstâncias do disparo que vitimou o 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
”, como bem ponderado pelo d. Relator.

Inicialmente, apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO atribuiu a autoria do disparo a criminosos, causando a deflagração de uma operação composta por quase 100 (cem) policiais militares do GEFRON, ROTAN, FORÇA TÁTICA, BOPE e policiais de inteligência da Polícia Federal a fim de identificar o assassino da vítima.

Essa narrativa fora desconstituída por meio da prova técnica (Laudo pericial no 2.3.2017.28270-01/Balística e Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2018.005258-01/Reprodução simulada dos fatos).

As incongruências apresentadas pelo apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO, ao serem confrontadas com os fatos antecedentes ao crime, a dinâmica do disparo e os elementos de convicção produzidos, reforçam a conclusão sobre a intenção de matar do apelante/apelado LUCELIO GOMES JACINTO.

Ora, se o acusado “prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 302).

Recorda-se a preciosa lição do penalista italiano Enrico Ferri, “o réu inocente tem sempre uma atitude retilínea, como o
vôo
da andorinha. O réu culpado, ao invés procede em
zig-zag
;
tergiversa
,
contradiz-se, procura remediar às mentiras tornadas patentes; tem, sempre, uma atitude sinuosa, como o
vôo
do morcego” (TJMG, Apelação Criminal 1.0471.13.004866-6/001 - Relator: Des. Walter Luiz – 19.6.2015).

Na essência, a conclusão adotada pelo d. Relator está em total consonância com elementos de convicção produzidos, visto que “além das sucessivas mentiras, alta capacitação técnica e possibilidade de não ter disparado a arma de fogo, deve-se sublinhar, em quarto lugar, que a própria motivação criminosa restou devidamente comprovada”.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU POLICIAL MILITAR – DENÚNCIA POR CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 205, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 439, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO [...]AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AFASTADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 36 DO CPM – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Para a caracterização da legítima defesa putativa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa, além de ser indispensável que haja erro plenamente justificado acerca da situação de ataque supostamente perpetrada pela vítima’ (TJMT,
Ap
no 69665/2012)” (N.U 0023711-37.2014.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017) Comprovadas tanto a autoria como a
materialidade delitiva, impõe-se a condenação do recorrido pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 205, caput, do Código Penal Militar.” (AP 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.10.2021)

Enfim, a
“infração do dever militar por ninguém pode ser
melhor
apreciada do que por militares; eles, mais que os estranhos ao serviço das forças armadas, sabem compreender a gravidade da situação e as circunstâncias que podem modificá-la
” (BARBALHO, João. Comentários a Constituição Federal de 1891, p. 466/467, apud Carlos Mário da Silva Velloso. Subsídios para a reforma do Poder Judiciário,
in
Revista de Jurisprudência Penal Militar, TJM/RS, 1999, p. 297/302), a merecer a prevalência do veredito condenatório do Conselho Permanente de Justiça.

Com essas considerações,
acompanha-se
o d. Relator.

____________________________________________

[1]
Os juízes militares 1a Ten. PM
Thallita
Kelen Fonseca
Castrillon
, Cap. BM Lucas Souza Chermont e Ten. Cel. PM Alex Fontes Meire e Silva votaram pela condenação, ao passo que o juiz militar 1a Ten. PM Thiago Ignacio Cardoso da Silva acompanhou, na íntegra, o voto absolutório proferido pelo juiz de Direito.

[2]
“Bope de Mato Grosso é referência em atuação e capacita policiais federais do DF”. Disponível:
www.pm.mt.gov.br
. Acesso em 18.6.2024.

[3]

“Mas a gente notava que tinha alguma coisa errada, sobretudo pelo fato do equipamento do Tenente
Scheifer
demonstrar que o ângulo de entrada do projétil demonstrava a posição do atirador muito próxima, muito baixa,
deduzindo que o tiro tivesse vindo de alguém deitado ou abaixado; o segundo ponto que chamou muita atenção, é o fato do restante da equipe não ter atirado de volta, se de fato foi um confronto armado com criminosos, dois pontos são claros, um, os criminosos atiram muito”
(Major Saulo Pellegrini Monteiro, termo de audiência de fls. 3.424/3.425-PDF).

[4]

“existe um treinamento que a gente chama no BOPE, técnica de ação imediata, o próprio nome é bem didático né, são procedimentos adotados quando rompe o confronto, rompe o confronto, ele pode romper por vários motivos, por visualizar um perigo iminente, por disparo de arma de fogo, que, em tese, a teoria apresentada até aquele momento, que houve um disparo contra a guarnição, só que ninguém atirou, então isso não era coerente, mas pera aí como que ninguém atirou?”
(Major
Lucélio
Ferreira Martins Faria França, termo de audiência de fls. 3.424/3.425- PDF).

[5]

“Seria meio natural se eu estou com um companheiro meu, e ele é alvejado, principalmente numa região onde vamos dizer assim, de mata, eu tentar fazer uma cobertura de fogo, até mesmo pra mim poder retirar o ferido do local, porque senão todos ficam vulneráveis.”
(2o
Ten
PM
Herbe
Rodrigues da Silva, termo de audiência de fls. 2.979/2.981-PDF).”

Após a análise das provas constante dos autos, não vejo outra conclusão do que manter a condenação imposta, pedindo vênia para acompanhar ao judicioso voto do Desembargador Marcos Machado que divergiu do douto Relator Lídio Modesto da Silva Filho.

Destaca-se que:

“- a vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
[2o Tenente] e o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO [cabo] eram policiais militares e pertenciam ao Batalhão de Operação Especiais – BOPE –;

-
no
dia
9.5.2017
, a advogada Patrícia Carolina da Cruz compareceu à sede do BOPE e informou ter sido agredida fisicamente [com um soco] pelo embargante/apelado LUCÉLIO GOMES JACINTO durante o exercício da advocacia, com o traslado do Boletim de Ocorrência no 2017.150750.

Essa declaração foi reduzida a termo pela vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
, na condição de oficial de dia (fls. 3051/3053);

-
no
dia
11.5.2017
[dois dias antes do homicídio], a vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
informou, por meio de documento interno (Parte s/no, CHS/BOPE/2017), ao então Subcomandante do BOPE/PMMT, o teor da declaração apresentada por Patrícia Carolina da Cruz (fls. 3049);

-
no
dia
12.5.2017,
uma guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento na Rodovia MT-322, na zona rural da Comarca de Peixoto de Azevedo, visualizou duas caminhonetes [Mitsubishi L-200 Triton branca e uma Frontier Nissan preta] suspeitas transitando em alta velocidade. Realizada a tentativa de abordagem, os condutores dos veículos do empreenderam fuga. Durante a perseguição, o motorista da Mitsubishi L-200 Triton branca perdeu o controle e quatro suspeitos desceram do automóvel “com armas longas” e dispararam contra a equipe policial. Após intenso tiroteio, os criminosos conseguiram fugir, mas a caminhonete L-200 Triton branca foi localizada (Boletim de ocorrência no 2017.166061);

-
no
dia
13.5.2017
, um veículo semelhante àquele que
conseguiu se evadir no dia anterior (Nissan Frontier de cor preta) foi localizado e abordado por policiais militares na Comarca de Matupá, sendo que seu condutor apresentou versões contraditórias. Esse indivíduo conduziu os policiais militares até a residência por ele utilizada na Comarca de Matupá. Na sequência, a equipe composta pela vítima Carlos Henrique
Paschiotto

Scheifer
[2o Tenente] e o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO foi acionada para presta apoio. Nesse local, encontrava-se Marconi Souza dos Santos, o qual tentou se evadir pulando o muro dos fundos da residência. Em ato cont
í
nuo, o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO matou Marconi Souza dos Santos mediante disparo de arma de fogo.

-
no
dia
13.5.2017
[após a morte a Marconi Souza dos Santos], o policial militar Alex Sander de Souza
Vizentin
ouviu o embargante LUCÉLIO GOMES JACINTO afirmar “rapaz esse Tenente é muito legalista, o que você acha?”, consoante suas narrativas judiciais;

-
no
dia
13.5.2017
, a guarnição do BOPE, comandada pela vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
e composta pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO e os corréus
Joailton
Lopes de
Amarim
e
Werney
Cavalcante Jovino continuou as diligências para localização dos criminosos que haviam trocado tiros com a Polícia Militar no dia anterior. Nas proximidades da Fazenda Altos do Xingu, o embargante LUCELIO GOMES JACINTO, por volta das 18hs, alvejou a vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifera
com um disparo de fuzil, que foi a causa da sua morte.

-
após
a confirmação da morte da vítima, o embargante LUCELIO GOMES JACINTO e os corréus
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino se reuniram em uma sala, onde impediram a entrada do 3o
Sgt
. PM Antônio João da Silva Ribeiro, sob a justificativa de que estavam conversando;

-
a
versão inicial apresentada pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO e corréus foi a de que o disparo foi efetuado por um criminoso contra a equipe policial;

-
o
corréu
Werney
Cavalcante Jovino, antes da conclusão da perícia, revelou ao Major Saulo Pellegrini Monteiro que o embargante LUCELIO GOMES JACINTO discutiu com a vítima e confirmou que o tiro havia sido por ele disparado e não por criminoso;

-
após
a conclusão pericial sobre a origem do disparo, o embargante LUCELIO GOMES JACINTO modificou sua narrativa e afirmou que, na data dos fatos, viu o vulto de um indivíduo armado indo em direção à equipe do BOPE, razão pela qual realizou um disparo imaginando se tratar de algum dos criminosos;

-
a
reprodução simulada dos fatos (Laudo no 500.2.06.2018.005258-01) confirmou que a versão apresentada pelo embargante LUCELIO GOMES JACINTO a respeito da posição da vítima era incompatível com o local onde fora alvejada.”

Assim, emerge do conjunto probatório que o delito foi cometido pelo embargante somente
dois dias após a notícia de abuso de autoridade
e no
mesmo dia
da diligência policial [culminou na execução de Marconi Souza dos Santos] e da informação sobre atuação legalista da vítima durante o desempenho da função.

Neste contexto, verifica-se motivação que vincula o embargante a prática do delito.

Por outro lado, extrai-se dos depoimentos dos corréus
Joailton
Lopes de Amorim e
Werney
Cavalcante Jovino que a equipe do BOPE, durante o deslocamento “a pé” em área de mata, segui
u
em fila, um após o outro, na seguinte ordem:
Joailton
Lopes de Amorim; embargante LUCELIO GOMES JACINTO,
Werney
Cavalcante Jovino e a vítima, sendo que a distância entre eles era de aproximadamente dois metros. Após escutaram um
barulho do outro lado da rodovia [margem oposta], semelhante a um barulho de um galho quebrando, os policiais militares pararam e se posicionaram cerca de um metro dentro da vegetação lindeira à margem da Rodovia MT 322, cada qual a partir da posição que estavam; nesse momento, não havia mais luminosidade e permaneceram congelados por um intervalo aproximado entre 45 min e 1 hora; não havia visibilidade e o silêncio era total. Em seguida, a vítima Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
se levantou e voltou a caminhar, passando pelo correu
Werney
Cavalcante Jovino; quando a vítima se aproximou do embargante LUCELIO GOMES JACINTO, foi alvejada; não houve posteriormente nenhum disparo de arma de fogo; a equipe constatou que a vítima foi atingida e prestaram socorro, conduzindo até a cidade.

O coacusado
Joailton
Lopes de Amorim declarou ter ouvido a vítima se dirigir à guarnição afirmando “bora”,
“quando inesperadamente foi um ouvido um estampido (disparo de arma de fogo), em que a testemunha não pode definir de qual direção o som vinha”
; porém depois se retratou alegando não ter “ouvido nada”; o embargante LUCELIO GOMES JACINTO, no segundo depoimento, asseverou ter ele mesmo dito “a palavra bora”, também se retratando posteriormente [
“disse não se recordar”
].

Para se reconhecer a alegação de erro de fato (CPM, art. 36), teriam que ser consideradas duas premissas fáticas, a saber: 1a) a vítima, comandando uma diligência para localização de integrantes do “Novo Cangaço” [em área de mata e sem visibilidade], se levantaria e sairia andando sem a mínima cautela, não emitindo qualquer sinal ou ordem aos demais integrantes da guarnição; 2a) o embargante efetuaria um disparo de fuzil porque visualizou um “vulto”, ignorando completamente que estava próximo de outros 3 (três) integrantes da sua equipe.

O “erro de fato”, descrito no art. 36 do CPM, exclui a culpabilidade do agente, desde que seja escusável ou invencível, presumindo-se
“quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas
circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor”
(STM, Apelação n.o 7000923-16.2020.7.00.0000 - Relator: Min. Marco Antônio de Farias – 3.11.2021).

Ocorre que a vítima e o embargante eram policiais militares de elite, experientes e qualificados. No enfrentamento aos roubos em face de instituições financeiras na modalidade “Novo Cangaço”, o BOPE mato-grossense
“é tido como referência para o país devido aos resultados positivos
alcançados” ̧

não havendo espaço para equívocos primários atribuídos exclusivamente ao estado de adrenalina, como sustenta a Defesa.

Desse modo, como frisou o Desembargador Marcos machado, não seria plausível que a vítima iria simplesmente sair de uma posição de combate sem alertar sua equipe, notadamente porque todos permaneceram estáticos e em silêncio entre 30 (trinta) minutos e uma hora, sem ouvir qualquer movimentação estranha atribuída aos criminosos nesse intervalo de tempo. Ainda, mostra-se possível que a vítima tenha emitido a sinalização sonora [“bora”] para a equipe, tal como narrado inicialmente pelo corréu
Joailton
Lopes de Amorim, permitindo sua identificação, mesmo porque estavam todos próximos e atuavam juntos, conhecendo os respectivos tons de voz.

Noutro ponto, a reprodução simulada dos fatos (Laudo no 500.2.06.2018.005258-01) esclareceu que a versão apresentada pelo embargante a respeito da posição da vítima [fez movimento/giro do corpo] era incompatível com a materialidade existente no corpo e no fuzil, esclarecendo a forma do disparo.

Por fim, o embargante apresentou
“inúmeras mentiras para ocultar a origem e circunstâncias do disparo que vitimou o 2o TEN PM Carlos Henrique
Paschoiotto

Scheifer
”
, como bem ponderado pelo Desembargador Paulo da Cunha, no julgamento da apelação.

Inicialmente, embargante atribuiu a autoria do disparo a
criminosos, causando a deflagração de uma operação composta por quase 100 (cem) policiais militares do GEFRON, ROTAN, FORÇA TÁTICA, BOPE e policiais de inteligência da Polícia Federal a fim de identificar o suposto assassino da vítima.

Essa narrativa fora desconstituída por meio da prova técnica (Laudo pericial no 2.3.2017.28270-01/Balística e Laudo Pericial Criminal no 500.2.06.2018.005258-01/Reprodução simulada dos fatos).

Portanto, as incongruências apresentadas pelo embargante, ao serem confrontadas com os fatos antecedentes ao crime, a dinâmica do disparo e os elementos de convicção produzidos, reforçam a conclusão sobre a intenção de matar do embargante.

Por todo exposto, respeitosamente
DIVIRJO do douto Relator para encaminhar meu voto pelo
DESPROVIMENTO
dos embargos infringentes, acompanhando o Desembargador Marcos Machado, a fim de manter o voto vencedor que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Faço resumidamente uma declaração de voto, porque foi meu o voto divergente que deu ensejo aos embargos infringentes.

Explanarei, principalmente aos colegas que aguardam o pedido de vista, meus fundamentos para o julgamento do recurso de apelação
e também
para estes embargos infringentes.

O meu voto ficou extenso, porque trago vários relatos e
perícias que foram realizadas.

Não tenho dúvida, caros colegas, de que este é um típico caso de erro. Foi um acidente.

A situação foi a seguinte: o “Novo Cangaço” esteve na região de Peixoto de Azevedo, União do Sul, e o BOPE se deslocou para lá.

A guarnição do BOPE, geralmente, é composta por 8 homens, sendo que quatro foram de avião e quatro se deslocaram de veículos.

Os quatro homens que foram de avião, chegando mais cedo, saíram em perseguição aos meliantes do “Novo Cangaço”, que estavam utilizando duas caminhonetes, uma Nissan e uma Mitsubishi. Encontraram os bandidos que estavam com a Mitsubishi e houve troca de tiros.

Como os bandidos estavam utilizando armas de grosso calibre, atingiram o carro da polícia,
inutilizando-o permitindo
assim
, que
os bandidos fugi
ssem
. Isso aconteceu em 12 de maio.

No dia 13 de maio, os policiais encontraram um dos veículos, a Nissan, num posto de combustível. Abordaram as pessoas que estavam nessa Nissan, prenderam duas pessoas, que se encontravam fortemente armadas, e saíram no encalço do terceiro. Também houve confronto naquele dia.

Neste confronto, o embargante Cabo
Lucélio
atirou e matou um tal de Mariano, um dos meliantes do novo cangaço.

Aqui começa uma teoria da conspiração, que implicou todos os outros três policiais integrantes do BOPE.

Falou-se que, por ocasião da morte do meliante pelo Cabo
Lucélio
, houve uma desavença, uma discussão entre
Lucélio
e a vítima, o Tenente
Scheiffer
.

Vejam, criou-se uma história de que a animosidade começou quando o Comandante da Unidade, o Tenente
Scheiffer
, fez o boletim de ocorrência da morte do bandido. Entretanto, isso não se comprovou, tanto que o
Tenente
Scheiffer
constou no B.O
que o cabo
Lucélio
agiu em
legítima defesa.

Aliás, o Tenente
Scheiffer
, a vítima, acabara de chegar do curso de
O
perações
E
speciais, sendo aquela sua primeira missão, como reconheceram os superiores dele no processo, ainda “estava verde”
, haja vista que n
unca havia participado de uma operação “ao vivo e em cores”.

Passado um tempo, às 3h30 da tarde, o Tenente
Scheiffer
quis sair atrás dos meliantes e foram, até porque teve um coronel da região que encontrou a Mitsubishi numa estrada vicinal, que dava acesso a um local utilizado para retirada de madeiras.

Era uma clareira e lá encontraram a Mitsubishi dos bandidos abandonada. Tentaram entrar no mato, procurando os bandidos, mas não os encontraram e resolveram voltar para a estrada.

A vítima, Tenente
Scheiffer
, teve a ideia e sugeriu para a equipe fazerem um “Cavalo de Troia”, que todos conhecem a história. Pensou em se esconderem no mato para provocar os bandidos, para que, caso ali estivessem, saíssem e fossem surpreendidos pela guarnição, porém desistiram.

Inclusive, o Juiz Militar, Dr. Marcos Faleiros, proferiu um voto maravilhoso, que explica

em que consiste a estratégia do “Cavalo de Troia”, que, aliás, não se encontra em nenhum manual da Polícia Militar, nem do Exército, sendo
até
condenada por organismos de direitos humanos.

Já no "
L
usco-fusco", quando voltavam em direção ao veículo
—
que, a pedido da própria vítima, foi deixado na estrada, cerca de 500 metros do local, com a chave no tapete, uma vez que pretendia implementar o “Cavalo de Troia”
—
, ao chegarem na estrada, ouviram um barulho no mato.

Nesse momento, entraram em
posição
que denominam de “Congelamento”,
e
todos
ficaram
do outro lado da rua, agachados, esperando alguém sair do mato, imaginando serem os bandidos.

Todos tomaram posição. O Tenente
Scheiffer
se posicionou
primeiro. Ao lado dele, distante 3,5 m, parece-me que estava o Cabo Jovino
;

d
epois vinha o
Lucélio
, que, por sua vez, estava a 7,5 m do Tenente
Scheiffer
. Ficaram lá por cerca de 40
,
50 minutos
a
1 hora.

Estamos falando de mata amazônica. Era noite de lua cheia, mas sabemos que, dependendo da época, a lua aparece somente às 22h, ou seja, o ambiente era
um
breu total. Ninguém enxergava um palmo na sua frente.

Todos afirmaram essa circunstância e a perícia constatou exatamente isso, porque fizeram a reconstrução do fato.

A perícia mostra que, no dia dos fatos, a escuridão era maior do que aquela apresentada na data da reconstituição.

Portanto, é preciso deixar muito bem assentado, muito claro, que havia uma escuridão total naquele instante. Ninguém enxergava nada. Eles ficaram naquela posição durante quase 1 hora e a noite tomou conta do lugar.

Em determinado momento, o Tenente
Scheiffer
quebrou o procedimento ao se levantar sem comunicação.

Conforme afirmação do Comandante-Geral do BOPE, Coronel Roque, numa situação dessa, deve haver comunicação, de preferência visual
;
se não puder, por gesto, e se também não for possível, precisa de uma comunicação oral, ou seja, avisar: “
g
ente, estou
levantando
.”

Entretanto, o tenente não fez isso. Era sua primeira missão, todos estavam
em posição de confronto
.

Vejam
:
naquele mesmo dia, já haviam trocado tiros com os bandidos, tanto que um d
eles
morreu. Todos estavam com
os
“nervos à flor da pele”, estressados.

O Tenente
Scheiffer
, depois de 40 minutos, sem comunicar a tropa, se levant
ou
.

Outro policial, cujo nome não me recordo, talvez Jacinto, vê uma silhueta
de alguém
passando com uma arma na mão. O Cabo
Lucélio
também viu essa silhueta,
e
sem
proceder
a identifica
ção, acabou por atirar

O Cabo
Lucélio
não sabia, e não tinha como saber, que se tratava do Tenente
Scheiffer
, o comandante da patrulha.

F
oi quando o tenente cambaleou e caiu perto do último soldado, que estava em posição de tiro,
quando
este exclamou: “É o tenente! É o tenente!”.

A guarnição, imediatamente, entrou em desespero, pegou-se a caminhonete que estava
próxima dali
e saiu-se em desabalada carreira rumo à cidade de Peixoto de Azevedo, para dar assistência ao tenente ferido.

Vejam,
na ida
demoraram duas horas
até o
local dos fatos, mas tamanha era a pressa deles em prestar socorro ao tenente, que,
mesmo no
período noturno, fizeram o trajeto de volta em uma hora e quarenta e três minutos.

Cruzaram com outra patrulha do BOPE e, desesperados, avisaram: "Avisem o hospital, que estamos levando o tenente ferido!"

Durante o trajeto, fizeram massagens cardíacas e respiratórias no tenente. Todos estavam desesperados.

Chegaram por volta das 7:30 da noite no hospital, mas o tenente faleceu pouco mais de meia hora depois.

Todos entraram em desespero e se reuniram em uma sala para conversar sobre a tragédia que havia acontecido. Foi quando chegou um policial não fardado e quis entrar na sala onde estavam, mas um deles pediu para que os deixassem sozinhos.

A partir disso, surgiu outra conspiração, a de que a guarnição estava ali tramando uma “história cobertura”.

Entretanto, essa mesma testemunha, que afirmou que eles
haviam
lhe
pedido para deixar a sala, afirmou que todos estavam em desespero, chorando, o que não condiz com quem tinha intenção de matar.

É verdade que contaram várias versões e mentiram, principalmente o Cabo
Lucélio
. Mas a mentira possui várias justificativas.

A
tragédia de terem matado o próprio comandante levou a isso.

Primeiro, tentaram justificar que se tratava de um tiro de um dos bandidos, mas essa mentira não tinha a menor plausibilidade. O fato de terem mentido não significa que tiveram a intenção de matar o Tenente
Scheiffer
, até porque não havia motivos.

Falou-se também que, dois dias antes, o Tenente
Scheiffer
, como Oficial de Dia, recebeu uma reclamação de uma senhora contra o Cabo
Lucélio
.

É verdade que o Tenente
Scheiffer
, como comandante do dia, tomou a declaração da mulher, que versou fatos de violência doméstica, mas não tomou nenhuma providência.

Nunca houve desentendimento entre a vítima e o acusado
Lucélio
. Nunca!

Criou-se uma
“Teoria da Conspiração”. A primeira delas, como disse, é a de que teriam discutido, naquele dia 13 maio, porque o Cabo
Lucélio
queria matar todos os meliantes na cidade, mas o próprio Tenente
Scheiffer
consignou no B.O. da morte de um dos meliantes que
Lucélio
agiu em legítima defesa.

Também falaram que o tenente havia tomado providências contra
Lucélio
dois dias antes, mas isso é mentira, porque somente registrou um boletim de ocorrência, uma vez que era o Oficial do dia.

Não havia motivos para
matá-lo.

É o típico caso relatado na doutrina, exemplificado por Nelson Hungria, do caçador que atira no amigo, imaginando que fosse um animal, transcrito na sentença absolutória do juiz Marcos Faleiros. Um exemplo clássico da doutrina.

O que aconteceu neste caso foi uma fatalidade, senhores, pela qual estamos condenando um homem a 20 anos de prisão. Poucas vezes me
deparei com tamanha injustiça
!

Senhores, meu voto possui 100 laudas e é autoexplicativo.

A perícia constatou que não havia como saber que se tratava do Tenente
Scheiffer
.

Nas palavras dos próprios superiores, o Tenente
Scheiffer
errou porque, nessas situações,
se faz necessário a
comunicação,
a
verbaliza
ção
, pelo menos para avisar: “Gente, estou
levantando
. Estou me movimentando.” Entretanto, não houve isso.

Nem Cabo Jovino, que estava a 3,5 metros do Tenente
Scheiffer
, reconheceu o tenente.

A perícia apontou que o Cabo
Lucélio
estava a 7,5 metros dele
e também
não reconheceu o tenente, de modo que atirou contra a silhueta, por presumir se tratar de um dos bandidos, de quem foram atrás e que acreditavam estarem escondidos na mata.

Tanto é assim que fizeram a emboscada. Solicitaram ao coronel que deixasse o veículo quinhentos metros adiante, com o intuito de executarem a estratégia denominada “Cavalo de Troia”.

Não há, senhores, com todo respeito e com todas as vênias, qualquer elemento de prova que autorize a condenação de
Lucélio
.

Por isso, mantenho meu voto no sentido de reconhecer o erro de fato, para absolver o Cabo
Lucélio
.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Após atenta leitura dos votos proferidos, reafirmo meu
posicionamento, já manifestado em plenário virtual, acompanhando o Desembargador Marcos Machado, pelo desprovimento dos embargos infringentes.

Nesta oportunidade, faço questão de reiterar meu posicionamento, porque o caso originário é da minha Câmara, e por ter o voto condutor sido proferido pelo então Desembargador Paulo da Cunha, cuja cadeira ora ocupo na Primeira Câmara Criminal. Tal circunstância exige de mim especial atenção.

Encontro-me entre dois titãs da Primeira Câmara Criminal, por quem nutro grande admiração e respeito, os Desembargadores Orlando Perri e Marcos Machado.

O que me chama a atenção neste caso é a aplicação da técnica denominada "Cavalo de Troia", estratégia extraída dos poemas homéricos "Ilíada" e "Odisseia", que narram, respectivamente, a Guerra de Troia e o retorno de Ulisses. O sucesso do “Cavalo de Troia” baseou-se na surpresa e no ocultamento.

No caso concreto, há uma equipe de elite da Polícia Militar, que fica oculta, imóvel e silenciosa, aguardando, por um período considerável,
a
espera de que os possíveis meliantes se autodenunciassem.

Portanto, se trata de uma equipe de elite da PM, composta por quatro policiais militares, posicionados a uma distância de um metro e meio a dois metros entre si, um ao lado do outro, segundo croqui que foi, inclusive, consignado no voto do Desembargador Lídio Modesto, escondidos no mato e voltados para a estrada, numa posição absolutamente privilegiada, onde somente os envolvidos detinham conhecimento de suas posições exatas.

Diante do exposto nos autos, e após o comando “vamos embora”, os indivíduos poderiam transitar tranquilamente pelo local.

A tese absolutória alega nervosismo, tensão extraordinária e erro de julgamento. Contudo, o disparo foi único, calmo, certeiro e eficaz, fato
que chama a atenção.

Reitero o que sempre defendi, desde meus tempos na Procuradoria Criminal Especializada, e que compartilhei com meus professores da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: um disparo único, certeiro e eficaz.

Como bem observado pelo Desembargador Lídio Modesto, que cita inclusive a Bíblia, errar é humano, e concordo com isso, contudo, embora o erro seja inerente à condição humana, os autos revelam que houve uma atuação precisa, fria e eficaz.

Contrariamente à tese defensiva, os elementos consignados no caderno processual não indicam que a ação seria típica de alguém tomado pelo medo e pela tensão.

Neste caso, o embargante é certeiro e comedido para executar, mas é errôneo para avaliar a situação.

Ao analisar o croqui, também presente no voto do Desembargador Lídio Modesto, constata-se que o disparo foi frontal e não lateral.

Caso alguém estivesse caminhando pela estrada, seria alvejado lateralmente, considerando que a equipe de elite da Polícia Militar estava oculta na mata, voltada para a estrada, para aquele campo limpo. Portanto, o tiro não foi lateral.

A vítima, que caminhava pela estrada, estava posicionada exatamente de frente para o algoz.

Se fosse um meliante, este saberia exatamente a posição da estrada, em que se constata que não havia nenhuma visibilidade naquele horário?

Considerando a ausência de visibilidade no local, mesmo próximo às 18h, somente detinham visibilidade aqueles posicionados no mato, em campana, voltados para a estrada limpa.

Portanto, seria impossível um criminoso conhecer a posição
exata dos potenciais atiradores. Não saberia da presença daquela equipe de elite, escondida, exatamente, naquele local da mata.

O conflito armado, que, inclusive, resultou na morte de um criminoso que pulava o muro, ocorreu em um contexto distinto.

O
Desembargador Marcos Machado, em seu voto, cita Enrico Ferri, renomado expoente da escola penal sociológica. Estudamos na faculdade que a prova documental é considerada a “rainha das provas”, no entanto, Enrico Ferri proferiu um vaticínio célebre, afirmando que a “rainha das provas” é a lógica humana.

A Justiça Especializada Militar, sob seus critérios técnicos, condenou o embargante, enquanto o juiz de direito o absolveu.

A motivação está nos autos, especificamente, com relação à agressão a uma mulher, ocorrida dois dias antes do fato, e na morte desse meliante, que estaria pulado um muro.

Diante do exposto, eminentes pares, ratifico meu voto, proferido no plenário virtual, para acompanhar o voto do Desembargador Marcos Machado e desprover os embargos infringentes.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Desembargador Wesley, permita-me somente uma colocação, por gentileza.

O disparo frontal é plenamente justificável, como a própria perícia demonstrou,
máxime por haverem se deitado
na estrada
;’
o primeiro que ficou deitado foi a vítima Tenente
Scheiffer
. Em seguida, ao lado dele, posicionou-se o Cabo Jovino, distante 3,80 metros, quase 4 metros. Depois veio o Cabo
Lucélio
, a quase 8 metros.

O Cabo
Lucélio
estava entre o Soldado Jacinto, que era o último da fila, e do outro lado, o esquerdo, estava o Jovino e o Tenente
Scheiffer
.

Então, o Tenente
Scheiffer
se levantou e começou a caminhar em direção ao veículo, por isso que o tiro foi frontal.

O embargante não atirou quando o Tenente
Scheiffer
estava passando em frente. O tiro foi disparado quando ele se levantou e vinha caminhando em direção ao veículo. Por isso,
repito,
o tiro foi frontal.

O fato de o Tenente
Scheiffer
ter registrado um Boletim de Ocorrência de alguém que chegou ao Posto de Comando para fazer uma denúncia contra o Cabo
Lucélio
,
não
faz dele um inimigo.

Não havia motivos para o Tenente
Lucélio
matar o Tenente
Scheiffer
.

Quanto à morte do bandido
,
acontecida naquele dia, o próprio Tenente
Scheiffer
fez constar do B.O. que o Cabo
Lucélio
agiu em legítima defesa.

São esses os esclarecimentos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (4o VOGAL)
:

Eminentes Pares,

Tive acesso aos votos dos Desembargadores Lídio Modesto da Silva Filho e Orlando de Almeida Perri e, após análise, concluí que devo acompanhar o voto do relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (6o VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao ilustre Des. Lídio Modesto da Silva Filho e às ponderações trazidas pelo Des. Orlando de Almeida Perri, para acompanhar o voto divergente.

Entretanto, afasto a condição de motivação antecedente, que vinculava a vítima ao embargante num suposto abuso de autoridade.

Porém, considero a experiência do Cabo
Lucélio
, como membro do BOPE, um militar experiente, com vasta atuação em diversas atividades, especialmente no combate ao "Novo Cangaço", área na qual o BOPE de Mato Grosso é reconhecido nacionalmente. A experiência desses policiais em lidar com tais situações é notória.

Conforme mencionado pelos Desembargadores Orlando Perri e Wesley Sanchez, a equipe permaneceu na mata por um período de 45 minutos a 1 hora, em silêncio total. Em determinado momento, a vítima proferiu palavras: “Bora. Anda.” e

se levantou. Com essa situação, quando passou à frente, ocorreu esse disparo único por parte do Cabo
Lucélio
.

Verifiquei, ainda, com relação à reprodução simulada e à versão apresentada pelo Cabo
Lucélio
quanto ao tiro, o laudo pericial descreve incompatibilidade entre a materialidade encontrada no corpo e no fuzil, conforme destacado no voto do Desembargador Marcos Machado.

Diante dessas considerações, peço vênia ao Desembargador Lídio Modesto e aos demais votos que me antecederam, mas acompanharei
o voto da
divergência para conhecer do recurso e negar provimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (7o VOGAL):

Eminentes Pares,

Antes de adentrar mais diretamente na questão em julgamento, reitero que tive a oportunidade de apresentar meu posicionamento no plenário virtual.

Considero salutar que o caso tenha sido destacado para um julgamento mais detalhado, com teses díspares, ambas muito bem fundamentadas.

O voto do Desembargador Orlando Perri é primoroso, como sempre. No entanto, costumo sempre utilizar a minha regra de experiência de vida, de vivência comum, como ser humano, como homem.

Resido em Mato Grosso há alguns anos e tive a oportunidade de pescar. Confesso, até mesmo de caçar, embora nunca tenha obtido êxito.

Todavia, sempre estive em locais à noite e posso afirmar que o ser humano possui uma grande capacidade de adaptação, ou seja, mesmo na mais completa escuridão, após permanecer num local por aproximadamente 30 a 40 minutos, ou até uma hora, como estavam no local, durante a noite, quietos, parados, em silêncio total, a visão humana se adapta e permite enxergar coisas que, inicialmente, não eram perceptíveis.

É fundamental considerar que não havia nenhum neófito nesse local. Todos os agentes eram preparados e experientes, porquanto integrantes do BOPE, que exige treinamento, competência e capacidade comprovadas.

Digo mais, até mesmo os possíveis meliantes, normalmente, costumam ser pessoas extremamente preparadas, são ex-agentes do Exército, das Forças Armadas ou de outras polícias.

Portanto, não havia inocentes ou inexperientes no local.

Devemos considerar que todos os agentes, que participaram
da empreitada, conheciam os posicionamentos dos demais colegas e permaneceram em tocaia por mais de 30 a 40 minutos, em absoluto silêncio.

Não ouviram nenhum barulho, nem por parte dos policiais, nem por parte dos antagonistas. Assim, é razoável supor que os criminosos já tivessem deixado o local.

Não me parece crível que, em tal situação, com todos em posição de tiro, prontos para o disparo, alguém pudesse entender que um adversário se exporia de maneira tão visonha, ou seja,
levantar
e caminhar em direção aos oponentes, pronto para ser alvejado. Não se afigura razoável.

Pode-se até cogitar da ocorrência de erro, mas minha experiência não me permite acreditar que alguém, no caso, um adversário, que estivesse naquele local por horas ou quase 45 minutos, se exporia de forma tão aberta, pronto para receber um disparo de arma de fogo.

Não consigo entender ou aceitar essa dinâmica, pois, volto a ressaltar, todos eram experientes, tanto os policiais quanto os adversários.

Caso houvesse alguém, muito provavelmente se aproximaria rastejando ou agachado, mas, segundo a prova pericial, a vítima estava a menos de 10 metros. Ainda que seja no escuro, a menos de 10 metros, uma pessoa chegará andando em direção aos adversários?

Com todo o respeito, não consigo entender como o embargante poderia ter cometido esse equívoco bisonho.

Não abordarei as questões aventadas, quanto a possíveis desavenças entre a vítima e o ora embargante, mas pelas circunstâncias em si, com o devido respeito a todos os votos contrários, filio-me ao posicionamento divergente instaurado pelo Des. Marcos Machado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025